Tribunal: STM
Processo: 7000313-43.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INGRESSO CLANDESTINO. ART. 302 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ART. 29 DA LEI Nº 9605/1998. CRIME CONTRA A FAUNA. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. INOBSERVÂNCIA DO RITO ESPECIAL DA LEI Nº 9.605/98. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. INGRESSO CLANDESTINO. AUSÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME CONTRA A FAUNA. DELITO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU CONTEÚDO VARIADO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA NA MODALIDADE MATAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. VERBO NUCLEAR CAÇAR EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. MULTA. PRECEITO SECUNDÁRIO. ART. 29 DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS. INCIDÊNCIA. NON REFORMATIO IN PEJUS. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. MAIORIA. A despeito dos bem lançados argumentos sustentados pelo Órgão ministerial, a pretensão de incidência dos arts. 21, 22, 23 e 24 da Lei nº 9.605/98 encontra óbice intransponível na própria dicção dos citados dispositivos, na medida em que os seus teores dispõem taxativamente que a sua aplicabilidade é restrita às penas impostas a Pessoas Jurídicas, o que, a toda evidência, não constitui o caso dos autos vertentes. Embora o art. 79 da Lei nº 9.605/98 preveja que se aplicam “(...) subsidiariamente a esta Lei as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal.”, não poderia o Juízo de primeiro grau aplicar o disposto no referido dispositivo legal c/c os arts. 698 e 767, ambos do Código de Processo Penal comum, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, pois não há qualquer omissão na legislação castrense sobre esse aspecto. O primeiro dos dispositivos legais citados pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar diz respeito ao art. 16 da Lei de Crimes Ambientais, cujo teor trata da suspensão condicional da pena quando a condenação não for superior a 3 (três) anos. No entanto, ao compulsar detidamente a Sentença de primeiro grau, verifica-se que esse instituto foi devidamente aplicado pelo Juízo a quo em respeito ao Princípio da Especialidade, uma vez que não há qualquer omissão na legislação castrense sobre esse aspecto. Já em relação ao pedido de anulação do processo para fins de “(...) análise da substituição de pena e observância dos artigos 27 e 28 (...)” da Lei nº 9.605/98, embora sejam identificadas benesses aos Acusados, em relação aos chamados institutos despenalizadores da transação penal e da suspensão condicional do processo previstos na Lei nº 9.099/95, não só o art. 90-A do citado Diploma normativo veda a sua aplicação no âmbito Castrense, como o próprio Enunciado nº 9 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Militar estabelece que “A Lei n° 9.099, de 26.09.95, que dispõe sobre os Juízos Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências, não se aplica à Justiça Militar da União.”. Quanto à análise da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, prevista no art. 8º da Lei nº 9.605/98 e na Parte Geral do Código Penal comum, como cediço, embora em se tratando de crime militar por extensão que, in casu, estabelece na legislação especial a possibilidade dessa conversão, ainda assim, o art. 79 do referido Diploma remete à Parte Geral do Código Penal comum, o que, a toda evidência, obstaculiza a modificação, porquanto deve ser aplicada a Parte Geral do Código Penal Militar que não contempla essa possibilidade. Em todo o contexto acima exposto, ainda que se tenham identificado supostamente benesses aos Acusados, já restou devidamente demonstrado que seriam inaplicáveis na espécie. Por outro lado, ainda que se pudesse considerar tal desiderato, ainda assim, a declaração de nulidade com vistas à aplicação dos institutos acima elencados encontraria óbice intransponível no Princípio do pas de nullité sans grief inserto no art. 499 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual “(...) Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (...)”, cuja redação é semelhante à do art. 563 do Código de Processo Penal comum, uma vez que não houve qualquer insurgência das Partes nem nas Razões nem nas Contrarrazões recursais. Finalizada a análise dos aspectos benéficos da legislação especial, cujos fundamentos anteriormente expendidos afastam a sua aplicação no contexto dos autos vertentes, em relação aos arts. 17, 18, 19 e 20 da Lei nº 9.605/98, muito menos caberia eventual acolhimento da pretensão deduzida pelo insigne Subprocurador-Geral da Justiça Militar que oficiou nos presentes autos, mormente porque constituiria grave prejuízo aos Acusados em patente afronta aos Princípios do Contraditório, do Tantum devolutum quantum apellatum e da non reformatio in pejus indireta. A toda evidência, por ocasião da emissão do Parecer, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar deve atuar como Custos Legis. No caso dos autos, sendo o Recurso exclusivamente defensivo, eventual acolhimento da nulidade suscitada pelo Fiscal da Lei encontraria óbice instransponível no Enunciado nº 160 da Súmula de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “(...) É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não argüida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício.”. Preliminar de nulidade por inobservância do rito especial da Lei nº 9.605/98 rejeitada. Decisão por unanimidade. O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal, como se evidencia, está circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense. O Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Castrense é claro ao consolidar o entendimento segundo o qual o art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União. Preliminar de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal rejeitada. Decisão por unanimidade. A Lei nº 13.774/2018 alterou o Diploma normativo que Organiza a Justiça Militar da União (Lei nº 8.457/1972), de sorte que, a despeito do julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar introduzido no ordenamento jurídico pela novel legislação, o rito procedimental estabelecido pelo Código de Processo Penal Militar não foi alcançado pela modificação legislativa, devendo, pois, ser mantido em sua integralidade. A Decisão do Magistrado de primeiro grau, que dispensa as formalidades inerentes à Sessão de Julgamento e, por via de consequência, inviabiliza a sustentação oral que poderia ser requerida pelo Órgão Defensivo, pelas Defesas constituídas, ou mesmo pelo Ministério Público Militar, não só desvirtua o rito procedimental estatuído no Código de Processo Penal Militar, como também, e principalmente, viola os Postulados constitucionais do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa, assim dispostos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Carta Magna. Todavia, no caso dos autos, inegavelmente, não se identifica eventual prejuízo para as Partes, circunstância que, se por um lado não impede o reconhecimento da nulidade, que se verifica na espécie conforme disposto no inciso IV do artigo 500 do referido Códex processual, por outro afasta a sua declaração, na forma do art. 499 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual “(...) Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”. Vale dizer que, para a aplicação do citado dispositivo, que constitui a essência do Princípio pas de nullité sans grief, exige-se a demonstração efetiva do prejuízo. Preliminar de nulidade por inobservância do art. 433 do Código de Processo Penal Militar rejeitada. Decisão por maioria. Em relação ao crime de ingresso clandestino previsto no art. 302 do Código Penal Militar, a doutrina preceitua que o tipo penal em comento significa ingressar em algum lugar, porém com caráter de invasão, tratando-se, pois, de crime de mera conduta, cuja essência não exige dolo específico. Quanto à autoria e à materialidade delitivas, em que pese os Réus terem declarado em Juízo que não teriam entrado em área sob a Administração Militar, bem como que eles foram interceptados pela Guarda fora das cercanias do Quartel, as provas carreadas nos autos, notadamente a prova testemunhal, bem como o próprio Auto de Prisão em Flagrante não deixam margem para dúvidas de que os Acusados ingressaram clandestinamente no aquartelamento. No que concerne à tese defensiva de ausência de dolo no crime de ingresso clandestino, os argumentos não merecem acolhida na medida em que o delito em testilha é de mera conduta, não se exigindo a produção de nenhum resultado naturalístico. Em relação ao crime contra a Fauna previsto no caput do artigo 29 da Lei nº 9.605/98, a doutrina classifica-o como delito de ação múltipla ou de conteúdo variado, perfazendo-se por qualquer das ações perpetradas. Quanto à autoria e à materialidade delitivas, apesar de os Réus não admitirem serem os autores do delito em seus depoimentos prestados em Juízo, a farta prova testemunhal e material colhida ao longo do processo permite concluir que, pelo menos, a modalidade caçar restou absolutamente comprovada. As provas coligidas aos autos confluem para evidenciar que os Réus tiveram convergência de vontades para a prática dos verbos nucleares “caçar” e “matar” de que trata o caput do artigo 29 da Lei nº 9.605/98, sobretudo por terem sido flagrados na posse dos objetos apreendidos, além da própria carcaça de um tatu ainda com sangue e sem cabeça. Tais circunstâncias são aptas a demonstrar não só a relação de causalidade próxima com a morte do animal silvestre, mas também a coincidência com o acervo probatório colhido em Juízo, o que torna eventual indício da autoria dos Acusados elemento probatório nos termos dos artigos 382 e 383 do Código de Processo Penal Militar, ainda que eles não tenham confessado em Juízo a prática do crime descrito no caput do artigo 29 da Lei nº 9.605/98. No que tange à alegação de ausência de perícia para corroborar a versão dos Acusados de que o animal teria sido abatido pelo cão, ainda assim essa constatação não afasta o reconhecimento da prática delituosa, pois, nos termos do art. 326 do Código de Processo Penal Militar “(...) O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte (...)”. O Decreto condenatório, inadvertidamente, deixou de observar a jurisprudência forjada nesta Corte Castrense, no sentido de que, nos delitos militares por extensão, é cabível a aplicação da penalidade de multa descrita no preceito secundário do tipo penal incursionador. Todavia, tratando-se de Recurso exclusivo da Defesa, a eventual aplicação do preceito secundário acima aludido encontraria óbice intransponível no Princípio da non reformatio in pejus. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/04/2024 A
25/04/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000313-43.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: TIAGO SILVA ALMEIDA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: LUIZ ROBERTO SARTORI LUIZ
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: DIONATAS DA SILVA NOGUEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 25 A 28/9/2023, APÓS O RETORNO DE VISTA DO
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, O TRIBUNAL PLENO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE POR
INOBSERVÂNCIA DO RITO ESPECIAL DA LEI Nº 9.605/98, SUSCITADA PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR; POR UNANIMIDADE,
DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA PELA PGJM, DE APLICAÇÃO
DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. A MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA), AINDA, NÃO
CONHECIA DO ARGUMENTO FORMULADO PELO "PARQUET" MILITAR,
ANALISADO EM SEDE DE PRELIMINAR, DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE
PERÍCIA DE CONSTATAÇÃO DO DANO AMBIENTAL, POR SE TRATAR DE
MATÉRIA PERTINENTE AO MÉRITO. EM SEGUIDA, O TRIBUNAL, POR
MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR, SUSCITADA DE OFÍCIO PELA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA),
DE NULIDADE, POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO,
MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA HOSTILIZADA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA DAVA PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO
PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA REFORMAR A R. SENTENÇA
E ABSOLVIA OS CIVIS DIONATAS DA SILVA NOGUEIRA, LUIZ ROBERTO
SARTORI LUIZ E TIAGO SILVA ALMEIDA DA PRÁTICA DOS CRIMES DE
INGRESSO CLANDESTINO (ART. 302 DO CPM), COM FULCRO NO ART. 439,
ALÍNEA "B", DO CPPM E DE MATAR, PERSEGUIR, CAÇAR, APANHAR,
É

UTILIZAR ESPÉCIMES DA FAUNA SILVESTRE, NATIVOS OU EM ROTA
MIGRATÓRIA, SEM PERMISSÃO OU AUTORIZAÇÃO (ART. 29 DA LEI Nº
9.605/98), COM FULCRO NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM. OS MINISTROS
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) E JOSÉ
COÊLHO FERREIRA FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/09/2023 A
28/09/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000313-43.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: TIAGO SILVA ALMEIDA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: LUIZ ROBERTO SARTORI LUIZ
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: DIONATAS DA SILVA NOGUEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO CARLOS VUYK DE
AQUINO, QUE REJEITAVA AS PRELIMINARES ARGUIDAS PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DE NULIDADE POR
INOBSERVÂNCIA DO RITO ESPECIAL DA LEI Nº 9.605/98 E DE APLICAÇÃO
DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL; REJEITAVA A PRELIMINAR
LEVANTADA DE OFÍCIO PELA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (REVISORA), DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO
ART. 433 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR E, NO MÉRITO,
NEGAVA PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A
SENTENÇA HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS; E APÓS O VOTO DA REVISORA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, QUE REJEITAVA AS
PRELIMINARES SUSCITADAS PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL E DE
NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO RITO ESPECIAL DA LEI Nº 9.605/98;
NÃO CONHECIA A PRELIMINAR DA PGJM DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE
PERÍCIA DE CONSTATAÇÃO DO DANO AMBIENTAL; LEVANTAVA, DE
OFÍCIO, A PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DO
ART. 433 DO CPPM E, NO MÉRITO, CONHECIA E NEGAVA PROVIMENTO AO
RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA MANTER
INALTERADA A SENTENÇA "A QUO", POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL DE

VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO SILVA ACOMPANHAVAM O VOTO DO
RELATOR. O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS E CELSO LUIZ
NAZARETH AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA.
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PEDIDO VISTA: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Suscitar Preliminar - Gab Min Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha -
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Suscito, de ofício, preliminar de nulidade da APM, a partir da fase
do art. 433 do CPPM, para que seja observado o devido processo legal pela
instância de origem, com a consequente apresentação de sustentação oral pelas
partes.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000313-43.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: TIAGO SILVA ALMEIDA
APELANTE: LUIZ ROBERTO SARTORI LUIZ
APELANTE: DIONATAS DA SILVA NOGUEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
INGRESSO
CLANDESTINO. ART. 302 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ART. 29 DA
LEI Nº 9605/1998. CRIME CONTRA A FAUNA. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA
PELA
PROCURADORIA-GERAL
DA
JUSTIÇA
MILITAR.
INOBSERVÂNCIA DO RITO ESPECIAL DA LEI Nº 9.605/98. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL SUSCITADA PELA PROCURADORIA-
GERAL
DA
JUSTIÇA
MILITAR.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO. MAIORIA.
MÉRITO. INGRESSO CLANDESTINO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
IN
DUBIO
PRO
REO.
NÃO
ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO.
CRIME CONTRA A FAUNA. DELITO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU
CONTEÚDO VARIADO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À
AUTORIA NA MODALIDADE MATAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN
DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. VERBO NUCLEAR CAÇAR
EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS.
MULTA. PRECEITO SECUNDÁRIO. ART. 29 DA LEI DE CRIMES
AMBIENTAIS. INCIDÊNCIA. NON REFORMATIO IN PEJUS. NEGADO
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. MAIORIA.
A despeito dos bem lançados argumentos sustentados pelo Órgão ministerial, a
pretensão de incidência dos arts. 21, 22, 23 e 24 da Lei nº 9.605/98 encontra óbice
intransponível na própria dicção dos citados dispositivos, na medida em que os seus teores
dispõem taxativamente que a sua aplicabilidade é restrita às penas impostas a Pessoas
Jurídicas, o que, a toda evidência, não constitui o caso dos autos vertentes.
Embora o art. 79 da Lei nº 9.605/98 preveja que se aplicam “(...)
subsidiariamente a esta Lei as disposições do Código Penal e do Código de Processo
Penal.”, não poderia o Juízo de primeiro grau aplicar o disposto no referido dispositivo legal
c/c os arts. 698 e 767, ambos do Código de Processo Penal comum, sob pena de violação ao
Princípio da Especialidade, pois não há qualquer omissão na legislação castrense sobre esse
aspecto.
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O primeiro dos dispositivos legais citados pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar diz respeito ao art. 16 da Lei de Crimes Ambientais, cujo teor trata da suspensão
condicional da pena quando a condenação não for superior a 3 (três) anos. No entanto, ao
compulsar detidamente a Sentença de primeiro grau, verifica-se que esse instituto foi
devidamente aplicado pelo Juízo a quo em respeito ao Princípio da Especialidade, uma vez
que não há qualquer omissão na legislação castrense sobre esse aspecto.
Já em relação ao pedido de anulação do processo para fins de “(...) análise da
substituição de pena e observância dos artigos 27 e 28 (...)” da Lei nº 9.605/98, embora
sejam identificadas benesses aos Acusados, em relação aos chamados institutos
despenalizadores da transação penal e da suspensão condicional do processo previstos na Lei
nº 9.099/95, não só o art. 90-A do citado Diploma normativo veda a sua aplicação no âmbito
Castrense, como o próprio Enunciado nº 9 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Militar
estabelece que “A Lei n° 9.099, de 26.09.95, que dispõe sobre os Juízos Especiais Cíveis e
Criminais e dá outras providências, não se aplica à Justiça Militar da União.”.
Quanto à análise da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, prevista no art. 8º da Lei nº 9.605/98 e na Parte Geral do Código Penal comum,
como cediço, embora em se tratando de crime militar por extensão que, in casu, estabelece na
legislação especial a possibilidade dessa conversão, ainda assim, o art. 79 do referido
Diploma remete à Parte Geral do Código Penal comum, o que, a toda evidência, obstaculiza a
modificação, porquanto deve ser aplicada a Parte Geral do Código Penal Militar que não
contempla essa possibilidade.
Em todo o contexto acima exposto, ainda que se tenham identificado
supostamente benesses aos Acusados, já restou devidamente demonstrado que seriam
inaplicáveis na espécie. Por outro lado, ainda que se pudesse considerar tal desiderato, ainda
assim, a declaração de nulidade com vistas à aplicação dos institutos acima elencados
encontraria óbice intransponível no Princípio do pas de nullité sans grief inserto no art. 499
do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual “(...) Nenhum ato judicial será
declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (...)”,
cuja redação é semelhante à do art. 563 do Código de Processo Penal comum, uma vez que
não houve qualquer insurgência das Partes nem nas Razões nem nas Contrarrazões recursais.
Finalizada a análise dos aspectos benéficos da legislação especial, cujos
fundamentos anteriormente expendidos afastam a sua aplicação no contexto dos autos
vertentes, em relação aos arts. 17, 18, 19 e 20 da Lei nº 9.605/98, muito menos caberia
eventual acolhimento da pretensão deduzida pelo insigne Subprocurador-Geral da Justiça
Militar que oficiou nos presentes autos, mormente porque constituiria grave prejuízo aos
Acusados em patente afronta aos Princípios do Contraditório, do Tantum devolutum quantum
apellatum e da non reformatio in pejus indireta.
A toda evidência, por ocasião da emissão do Parecer, a Procuradoria-Geral da
Justiça Militar deve atuar como Custos Legis.
No caso dos autos, sendo o Recurso exclusivamente defensivo, eventual
acolhimento da nulidade suscitada pelo Fiscal da Lei encontraria óbice instransponível no
Enunciado nº 160 da Súmula de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não argüida no recurso
da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício.”.
Preliminar de nulidade por inobservância do rito especial da Lei nº 9.605/98
rejeitada. Decisão por unanimidade.
O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal, como se evidencia,
está circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo
subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da
Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
O Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Castrense é claro
ao consolidar o entendimento segundo o qual o art. 28-A do Código de Processo Penal
comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar
da União.
Preliminar de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal rejeitada. Decisão
por unanimidade.
A Lei nº 13.774/2018 alterou o Diploma normativo que Organiza a Justiça
Militar da União (Lei nº 8.457/1972), de sorte que, a despeito do julgamento monocrático
pelo Juiz Federal da Justiça Militar introduzido no ordenamento jurídico pela novel
legislação, o rito procedimental estabelecido pelo Código de Processo Penal Militar não foi
alcançado pela modificação legislativa, devendo, pois, ser mantido em sua integralidade.
A Decisão do Magistrado de primeiro grau, que dispensa as formalidades
inerentes à Sessão de Julgamento e, por via de consequência, inviabiliza a sustentação oral
que poderia ser requerida pelo Órgão Defensivo, pelas Defesas constituídas, ou mesmo pelo
Ministério Público Militar, não só desvirtua o rito procedimental estatuído no Código de
Processo Penal Militar, como também, e principalmente, viola os Postulados constitucionais
do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa, assim dispostos no artigo 5º, incisos LIV e LV,
da Carta Magna.
Todavia, no caso dos autos, inegavelmente, não se identifica eventual prejuízo
para as Partes, circunstância que, se por um lado não impede o reconhecimento da nulidade,
que se verifica na espécie conforme disposto no inciso IV do artigo 500 do referido Códex
processual, por outro afasta a sua declaração, na forma do art. 499 do Código de Processo
Penal Militar, segundo o qual “(...) Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade
não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”.
Vale dizer que, para a aplicação do citado dispositivo, que constitui a essência
do Princípio pas de nullité sans grief, exige-se a demonstração efetiva do prejuízo.
Preliminar de nulidade por inobservância do art. 433 do Código de Processo
Penal Militar rejeitada. Decisão por maioria.
Em relação ao crime de ingresso clandestino previsto no art. 302 do Código
Penal Militar, a doutrina preceitua que o tipo penal em comento significa ingressar em algum
lugar, porém com caráter de invasão, tratando-se, pois, de crime de mera conduta, cuja
essência não exige dolo específico.
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à autoria e à materialidade delitivas, em que pese os Réus terem
declarado em Juízo que não teriam entrado em área sob a Administração Militar, bem como
que eles foram interceptados pela Guarda fora das cercanias do Quartel, as provas carreadas
nos autos, notadamente a prova testemunhal, bem como o próprio Auto de Prisão em
Flagrante não deixam margem para dúvidas de que os Acusados ingressaram
clandestinamente no aquartelamento.
No que concerne à tese defensiva de ausência de dolo no crime de ingresso
clandestino, os argumentos não merecem acolhida na medida em que o delito em testilha é de
mera conduta, não se exigindo a produção de nenhum resultado naturalístico.
Em relação ao crime contra a Fauna previsto no caput do artigo 29 da Lei nº
9.605/98, a doutrina classifica-o como delito de ação múltipla ou de conteúdo variado,
perfazendo-se por qualquer das ações perpetradas.
Quanto à autoria e à materialidade delitivas, apesar de os Réus não admitirem
serem os autores do delito em seus depoimentos prestados em Juízo, a farta prova
testemunhal e material colhida ao longo do processo permite concluir que, pelo menos, a
modalidade caçar restou absolutamente comprovada.
As provas coligidas aos autos confluem para evidenciar que os Réus tiveram
convergência de vontades para a prática dos verbos nucleares “caçar” e “matar” de que trata
o caput do artigo 29 da Lei nº 9.605/98, sobretudo por terem sido flagrados na posse dos
objetos apreendidos, além da própria carcaça de um tatu ainda com sangue e sem cabeça.
Tais circunstâncias são aptas a demonstrar não só a relação de causalidade
próxima com a morte do animal silvestre, mas também a coincidência com o acervo
probatório colhido em Juízo, o que torna eventual indício da autoria dos Acusados elemento
probatório nos termos dos artigos 382 e 383 do Código de Processo Penal Militar, ainda que
eles não tenham confessado em Juízo a prática do crime descrito no caput do artigo 29 da Lei
nº 9.605/98.
No que tange à alegação de ausência de perícia para corroborar a versão dos
Acusados de que o animal teria sido abatido pelo cão, ainda assim essa constatação não afasta
o reconhecimento da prática delituosa, pois, nos termos do art. 326 do Código de Processo
Penal Militar “(...) O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no
todo ou em parte (...)”.
O Decreto condenatório, inadvertidamente, deixou de observar a jurisprudência
forjada nesta Corte Castrense, no sentido de que, nos delitos militares por extensão, é cabível
a aplicação da penalidade de multa descrita no preceito secundário do tipo penal
incursionador.
Todavia, tratando-se de Recurso exclusivo da Defesa, a eventual aplicação do
preceito secundário acima aludido encontraria óbice intransponível no Princípio da non
reformatio in pejus.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por maioria.
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade por inobservância do rito
especial da Lei nº 9.605/98, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar; por
unanimidade, em rejeitar a preliminar de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal,
suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar; por maioria, em rejeitar a preliminar,
suscitada de ofício pela Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha (Revisora), de
nulidade por inobservância do art. 433 do Código de Processo Penal Militar. No mérito, por
maioria, em negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença
hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 25 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União,
atuando na Defesa dos Civis DIONATAS DA SILVA NOGUEIRA, LUIZ ROBERTO
SARTORI LUIZ e TIAGO SILVA ALMEIDA, contra a Sentença da Juíza Federal Substituta
da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 9 de janeiro de 2023, que condenou cada
Acusado à pena de 1 (um) ano de reclusão, em concurso material, como incursos no art. 302
do Código Penal Militar e no caput do artigo 29 da Lei nº 9.605/98, com o regime prisional
inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade, tendo sido concedido o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 12 de abril de 2021, nos
seguintes termos:
“(...) No dia 06 dezembro de 2020, no Campo de Instrução de Butiá - CIB, no município de
Butiá/RS, os denunciados LUIZ ROBERTO SARTORI LUIZ, DIONATAS DA SILVA
NOGUEIRA e TIAGO SILVA ALMEIDA foram flagrados dentro da área do CIB, portando
os seguintes objetos: 01 (um) carabina de ar comprimido 6mm; 01 (uma) pá; 02 (dois) facões;
02 (duas) facas; 02 (duas) linhas de pesca; 01 (uma) caixa de chumbinhos Snyper; 01 (um)
espinhal de pesca; 05 (cinco) mochilas; 04 (quatro) lanternas; 01 (um) inseticida INSECT
FREE, 01 (uma) carcaça de tatu e uma pequena quantidade de peixes, demonstradas em
anexo fotográfico (Evento 23), o que indica que estavam caçando e pescando na área.
No momento do flagrante os denunciados estavam retornando para o automóvel FIAT Uno
(placa IQP 2857) que estava estacionado do lado de fora da cerca do CIB.
Portanto, os flagranteados ao ingressarem na área do CIB por onde é defeso e não há
passagem regular cometeram o crime de ingresso clandestino (art. 302 do CPM); bem como
ao caçar espécimes da fauna silvestre daquele local, como o tatu, sem a devida permissão,
cometeram o crime de previsto no artigo 29 da Lei 9.605/98 (...)” (Grifos no original).
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1) Portaria de 6 de dezembro de 2020, do Quartel do Campo de Instrução de
Butiá-RS, em que o Oficial-de-Dia determinou “(...) que fosse (...) lavrado contra os
indiciados o competente auto de prisão em flagrante delito (...)”;
2) Notas de Ciência de Direitos e Garantias Fundamentais, datadas de 6 de
dezembro de 2020, por intermédio das quais os indiciados no Auto de Prisão em Flagrante
foram cientificados de seus direitos constitucionais;
3) Termo de Apreensão de Material, de 6 de dezembro de 2020, contendo os
seguintes itens encontrados na posse dos indiciados:
“(...) 01 (uma) carabina de ar comprimido 6mm; (...) 01 (uma) carcaça de tatu; (...) 01 (uma)
pá; (...) 04 (quatro) lanternas; (...) 02 (dois) facões; (...) 02 (duas) facas; (...) 02 (duas) linhas
de pesca; (...) 01 (uma) caixa de chumbinhos Snyper; (...) 01 (um) espinhal de pesca; (...) 05
(cinco) mochilas; (...) 01 (um) inseticida INSECT FREE (...)”;
4) Ofício nº 004, de 6 de dezembro de 2020, por intermédio do qual o Diretor
do Campo de Instrução de Butiá remeteu o Auto de Prisão em Flagrante em desfavor dos
indiciados ao Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM; e
5) Decisão do Juiz Federal da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 7 de dezembro de
2020, por intermédio da qual foram relaxadas as prisões em flagrante “(...) dos envolvidos
DIONATAS DA SILVA NOGUEIRA, LUIZ ROBERTO SARTORI LUIZ e TIAGO SILVA
ALMEIDA (...)”, com a consequente expedição dos Alvarás de Soltura.
A referida Denúncia foi recebida em 15 de abril de 2021 e o Réu TIAGO
SILVA ALMEIDA foi regularmente citado no dia 2 de maio de 2021. Já os Acusados
DIONATAS DA SILVA NOGUEIRA e LUIZ ROBERTO SARTORI LUIZ foram
regularmente citados em 24 de maio de 2021.
No dia 29 de maio de 2021, a Defensoria Pública da União requereu “(...) a
intimação do titular da ação penal para que, se assim entender, formule, na forma do art. 28-
A do CPP, proposta de ANPP (...)” e, em consequência desse pedido, quanto ao Acusado
Civil LUIZ ROBERTO SARTORI LUIZ, pugnou pelo “(...) cancelamento da audiência
designada para o dia 01/06/2021, às 14h30min, uma vez que (sic) instrução processual sem a
presença de todos os réus implica prejuízo à defesa (...)”.
Em 31 de maio de 2021, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 3ª CJM proferiu Despacho nos seguintes termos:
“(...) Mantém-se a audiência designada, tendo em vista que a denúncia já foi oferecida e a
realização da oitiva das testemunhas não trará qualquer prejuízo caso haja acordo de não
persecução penal posterior ao ato.
O pedido da defesa de intimação do MPM para manifestação sobre o ANPP (evento 37) será
apreciado durante a audiência aprazada para o dia 01/06/2021 (...)”.
Em Audiência realizada no dia 1º de junho de 2021, foi ouvida a Testemunha de
Acusação 3º Sgt Ex Lucas Barros de Oliveira perante o Juízo de primeiro grau, estando
presentes os Réus devidamente assistidos pela Defesa Pública da União, tendo afirmado que:
“(...) JUÍZA: O Senhor foi condutor do flagrante?
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Isto.
JUÍZA: é verdadeiro esse fato que está narrado na denúncia?
TESTEMUNHA: Positivo.
JUÍZA: (...) em que horas mais ou menos ocorreu esse flagrante?
TESTEMUNHA: Acho que foi em torno de umas 11 horas, se não me engano.
JUÍZA: Da manha?
TESTEMUNHA: Não (...) de noite (...) o que aconteceu, nós estávamos na base, aí o terceiro
sargento Lima, lá do CIB, ele nos informou que tinha (...) um carro, paisano colado na cerca
do CIB, e ali mesmo que esteja fora da área do CIB, ali naquela posição, ela era área de
atuação nossa. Então ele nos conduziu até lá (...) e nós deslocamos duas patrulhas dentro da
mata para que a gente pudesse localizar esses caçadores, ou pessoal invasor. Então, durante o
dia, também foi relatado pela guarda que houve disparo de arma de fogo na região. Então por
isso que a gente intensificou esse patrulhamento. Durante as patrulhas a gente verificou
barulho de grunhidos de animais, e alguns flashes de lanterna dentro do centro de instrução
(...) por isso que a gente intensificou. Então, foram duas patrulhas, uma conduzida por mim e
uma conduzida pelo Terceiro Sargento Sandin. No local onde estava o carro (...) a gente
deixou (...) um soldado (...) Durante as patrulhas (...) dentro da mata, a gente escutou o
disparo de arma de fogo. Então por isso, nós retornamos e lá já estava o soldado Guilherme
Schneider com os três indivíduos ali no chão (...).
(...)
MPM: A que distância da cerca os Acusados foram flagrados?
TESTEMUNHA: Foi logo na saída, não deu nem 2 metros. Eles logo saíram e já tinha alguém
lá da nossa patrulha. Então o carro deles estava localizado muito próximo, muito rente à
cerca, então era a área de atuação nossa.
MPM: Nessa área onde o carro estava estacionado e onde eles foram flagrados é uma área de
mata, uma área de campo?
TESTEMUNHA: Sim, é tudo área de campo, então tem uma área muito grande que acho que é
o eucalipto (...) tem uma estradinha muito estreita e do outro lado também já é mata fechada
(...).
MPM: E essa estradinha, ela é pública?
TESTEMUNHA: Ela é civil. Só que ela estava rente ali a cerca do CIB.
MPM: E o soldado que flagrou os Acusados, ele fez o procedimento sozinho?
TESTEMUNHA: Ele fez o procedimento, ele ficou ali no local, ele era o motorista, estava
próximo a nossa viatura. Aí ele verificou os indivíduos saindo com armamento, que até então
era à noite e a gente não sabia qual armamento que era, pediu para eles deitarem (...) eles não
deitaram, ele executou as regras de engajamento, com um disparo de advertência e aí sim, eles
deitaram.
MPM: Qual era o nome desse Soldado?
TESTEMUNHA: Soldado Guilherme Schneider.
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
DEFESA: Eu gostaria de saber do depoente (...) se são 2 metros para dentro ou 2 metros para
fora da cerca? Ou seja, eles foram encontrados dentro da área militar ou fora?
(...)
TESTEMUNHA: Primeiro, eles saíram de dentro do CIB (...) Eles saíram de dentro da área
militar, então eles foram abordadas assim que eles saíram (...).
JUÍZA: Só para esclarecer, a pergunta do Doutor André, no momento da abordagem, eles já
tinham saído da área do CIB?
TESTEMUNHA: (...) pelo o que ele falou sim, acredito que sim. Eu não sei te confirmar com
certeza, teria que verificar com ele (...).
DEFESA: Gostaria de saber, então da testemunha se esse Soldado que aguardava para fazer o
procedimento padrão se estava fora da área militar, ou seja, próximo ao veículo, ou ele se
encontrava dentro da área militar?
TESTEMUNHA: Ele estava próximo à viatura, aí teria que verificar com ele.
JUÍZA: Não sabe se a viatura estava na estradinha?
TESTEMMUNHA: A viatura não estava na estrada, estava fora, estava dentro do CIB a nossa
viatura.
DEFESA: E o Soldado ele se encontrava onde? Dentro do CIB ou fora do CIB?
TESTEMUNHA: Aí tem que verificar com ele. Eu não sei especificar, certamente.
DEFESA: Certo, o Senhor não sabe. Consta na Denúncia que eles estariam retornando e o
Senhor chegou a ver os Denunciados retornando ao veículo? Ou o Senhor, ou a sua equipe
(...) apenas encontraram os Denunciados naquele momento ali junto à cerca (...) O senhor viu
objetivamente eles retornando, saindo da área militar para ir para uma área civil?
TESTEMUNHA: (...) Nós ouvimos o disparo, aí nós retornamos. Então, quando nós chegamos
ao local, eles já estavam deitados, aí sim que eu fui questionar o Soldado o que tinha
acontecido, qual a situação. Aí que ele me informou que eles saíram de dentro do CIB e
estavam caçando lá dentro com armamento.
(...)
JUÍZA: (...) Onde é que eles estavam deitados? Quando o Senhor chegou eles estavam
deitados rendidos né?
TESTEMUNHA: Isto.
JUÍZA: (...) eles estavam deitados fora do CIB ou dentro do CIB?
TESTEMUNHA: Fora do CIB, mas dentro da nossa área de atuação, como eu comentei.
DEFESA: (...) Eu gostaria de saber que foi lido na denúncia e foi encontrado com os (...)
Denunciados, uma carcaça de tatu. Eu gostaria de saber então do Depoente se ele chegou a
verificar essa carcaça de tatu, ou outros animais silvestres teriam sido apreendidos, pescados
ou caçados pelos imputados?
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Sim, nós verificamos.
DEFESA: O Senhor sabe descrever como que é essa carcaça? (...) o animal teria morrido há
poucas horas, poucos dias? (...) o que levava a crer que aquilo ali seria uma carcaça? (...) eles
chegaram a explicar o porquê tinham uma carcaça?
TESTEMUNHA: (...) A princípio era recente, né. Até nós os questionamos no momento, e eles
informaram que estavam caçando, sabiam que era errado. Eu mesmo questionei, perguntei se
eles sabiam que estava em área militar, perguntei se sabiam que caçar era ilegal, eles
afirmaram que sim e que estavam lá caçando.
JUÍZA: (...) A carcaça seria só aquela parte dura do tatu que estava com eles?
TESTEMUNHA: Não. Era a parte normal (...) só a cabeça que estava cortada (...)”.
JUÍZA: O resto do corpo estava inteiro?
TESTEMUNHA: Sim (...)”.
No dia 21 de junho de 2021, em resposta ao pedido defensivo de aplicação do
Acordo de Não Persecução Penal, o Órgão Ministerial argumentou que “(...) a proposta de
acordo poderá, verbo usado na Lei, ser feita pelo MP (não na Justiça Militar, como eu já
disse antes) o que não obriga que seja feita pelo Promotor ou Procurador atuante nas
justiças comuns (...)”, destacando, ao final, que não conhecia “(...) da proposta
indevidamente feita em juízo e (...) ainda que tivesse o mérito enfrentado teria resposta
negativa (...)”.
Em 23 de junho de 2021, o Órgão de Defesa interpôs Recurso Administrativo
contra o não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, requerendo o provimento
“(...) do recurso (...) a fim (sic) que seja oferecido acordo de não persecução penal (...)” em
favor dos Acusados, tendo o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM
proferido Despacho em 30 de junho de 2021, remetendo o referido Recurso “(...) à Camara
(sic) de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar, para os devidos fins (...)”.
Já em Audiência realizada no dia 29 de julho de 2021, foram ouvidas as
Testemunhas de Acusação: 3º Sgt Ex Rafael Rukat Sandin e Sd Ex Guilherme Shneider
Ferreira perante o Juízo de primeiro grau, estando presentes os Réus devidamente assistidos
pela Defesa Pública:
1) 3º Sgt Ex Rafael Rukat Sandin, que afirmou:
“(...) MPM: Gostaria de perguntar ao senhor se estava entre as pessoas que encontraram os
réus na situação que é narrada na denúncia?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Positivo.
MPM: Gostaria então, que o senhor me relatasse como é que foi ali. O Senhor estava fazendo
uma patrulha, uma ronda, e aí aconteceu isso? Me conte como é que foi? (...).
TESTEMUNHA: (...) a gente recebeu informes da guarda de Butiá que tinha um carro próximo
ao lado da cerca (...) no caso o pessoal, tinha adentrado no pátio de instrução, aí a gente
recebeu uma notificação, formos fazer uma patrulha e achamos o carro (...) organizamos duas
patrulhas e o motorista ficou próximo da viatura. A gente entrou no Butiá, andamos, acho que
por cerca de 1 hora, 1 hora e pouco, não achamos ninguém até que a gente achou um feixe de
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

lanterna no meio do mato (...) a gente sabia que tinha alguém lá dentro (...) quando a gente
saiu para fazer a patrulha, foi quando a gente escutou um disparo (...) a gente retornou e o
Soldado Guilherme tinha abordado os três rapazes, ali.
MPM: A partir dessa abordagem, o que aconteceu?
TESTEMUNHA: (...) A gente botou eles dentro da viatura e levamos para nossa base lá em
Butiá (...) ali foi feito todo o processo (...).
MPM: Na hora que eles foram abordados, eles falaram alguma coisa?
TESTEMUNHA: Eles reconheceram que estavam dentro da área militar. Reconheceram
também a carcaça do animal, tanto da pesca (...) que estavam realmente dentro da área
militar.
MPM: Falaram que sabiam que estava na área militar, então, e que reconheceram a carcaça e
tal, reconheceram que estavam caçando, é isso?
TESTEMUNHA: Positivo. Ainda falaram que faziam isso constante, que não era a primeira
vez que eles iam fazer isso. Eles sabiam dos riscos.
(...)
DEFESA: (...) Militar Sandin, o senhor agora acabou de narrar que viu dentro da área militar,
um feixe de lanterna. Então lhe pergunto se era possível identificar quantas pessoas estavam
naquele feixe de lanterna?(...) Se era possível ou não identificar essas pessoas?
TESTEMUNHA: Não, não era possível identificar quantas pessoas.
DEFESA: Certo (...) O senhor disse que o soldado Guilherme, que fez a abordagem nos
denunciados, então eu gostaria de saber aonde que o Soldado Guilherme se encontrava? Ou
melhor, aonde que o Soldado Guilherme abordou os denunciados? (...).
TESTEMUNHA: Quando ocorreu a abordagem, a gente tinha saído em patrulha, mas eles
estavam próximos a cerca, próximo a viatura. Ao sair, quando a gente saiu, ele viu o pessoal
pulando a cerca (...) foi quando ele realizou a abordagem.
DEFESA: O soldado Guilherme, como o senhor referiu anteriormente, estava nessa viatura,
ao lado desse veículo, que estava na cerca?
TESTEMUNHA: Estava próximo da nossa viatura.
DEFESA: Certo, mas o senhor referiu que ficou uma viatura do lado do carro, esse carro que
estava próximo da cerca da área militar (...) essa viatura que ficou próxima ao carro deles
ficou dentro ou fora da área militar?
TESTEMUNHA: Estava dentro da área militar.
DEFESA: Então, o soldado Guilherme quando fez a abordagem dos denunciados, estava fora
ou dentro da área militar?
TESTEMUNHA: Os denunciados estavam pulando a cerca, quando eles pularam a cerca foi
que ele fez a abordagem.
DEFESA: (...) Eu compreendi, mas a abordagem foi feita dentro ou fora? Eles conseguiram
efetivamente pular a cerca e sair da área militar e a abordagem foi feita do lado de fora ou a
abordagem foi feita do lado de dentro, no momento que eles estavam tentando pular?
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Assim eles terminaram de pular foi feita a abordagem.
(...)
JUIZ: (...) Não ficou muito claro para mim essa parte final. O senhor acompanhou? O senhor
viu? O senhor presenciou o momento em que os denunciados (...) estavam dentro da área
militar?
TESTEMUNHA: Não. A gente presenciou o momento que eles foram rendidos, que eles foram
abordados.
JUIZ: (...) Eles foram rendidos por quem?
TESTEMUNHA: Pelo Soldado Guilherme.
JUIZ: E o soldado Guilherme, onde se encontrava, estava fora da área militar ou estava
dentro da área militar?
TESTEMUNHA: Quando ele saiu, ele estava dentro da área militar próximo da viatura (...)
quando ele viu o pessoal saindo, ele tomou uma posição e abordou eles.
JUIZ: O Senhor Luiz Roberto Sartori, o senhor chegou a conversar com ele e perguntou, por
que ele se encontrava ali? O que é que estava fazendo? O senhor sabe identificar quem é cada
um dos denunciados?
TESTEMUNHA: Sim, eles falaram que eles sabiam que estavam errados, que já não era a
primeira vez que eles estavam realizando esse tipo de atividade lá. Que eles estavam cientes
da transgressão, que ali era militar.
JUIZ: Perfeito, mas é todos falaram conjuntamente, quem falou primeiro como é que foi de
cada um?
TESTEMUNHA: Quem falou foi o Dionatas.
JUIZ: O senhor presenciou ali o material que foi apreendido. A carabina de ar comprimido,
dois facões, duas facas, duas linhas de pesca, uma caixa de chumbinho, uma espinhal de
pesca, cinco mochilas, quatro lanternas, um inseticida “insect free”, uma carcaça de tatu e
uma pequena quantidade de peixes. O senhor viu esse material?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: E onde é que eles se encontravam?
TESTEMUNHA: No porta malas. Alguns com eles, algumas mochilas com ele, (...) a maioria
dos materiais estava no porta malas.
JUIZ: No automóvel Fiat Uno?
TESTEMUNHA: Positivo, tinha material com eles e no porta mala.
JUIZ: (...) o campo de instrução de Butiá, eu tem a delimitação tem cerca. Tem sinalização
que é área militar?
TESTEMUNHA: Positivo (...)”; e
2) Sd Ex Guilherme Shneider Ferreira, que afirmou:
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) MPM: (...) O senhor foi acionado quando estava na base da patrulha e foi acionado por
quem?
TESTEMUNHA: Fui acionado pelo Sargento Sandin.
MPM: E a partir daí, o que aconteceu?
TESTEMUNHA: A partir daí, a gente pegou a viatura, eu era motorista. Ai se deslocamos (...).
MPM: O senhor estacionou onde nesse momento?
TESTEMUNHA: Estacionei próximo a cerca do CIB.
MPM: O senhor estacionou dentro ou fora da área militar?
TESTEMUNHA: Dentro.
MPM: Dentro da certa, certo. Aí o senhor ficou ali aguardando. Quando o pessoal saiu?
TESTEMUNHA: Isso eu fiquei próximo a minha viatura e foi uma patrulha atrás dos
indivíduos.
MPM: E aí, o senhor guardou um certo tempo e o que aconteceu?
TESTEMUNHA: Aí eu aguardei um certo tempo, um bom tempo, na verdade, até que o pessoal
voltou da patrulha e falaram que tinha luzes e tal, tudo mais lá para dentro do mato, e
conversou comigo, eu me mantive ali na viatura. Eles foram de novo patrulhar. Neste momento
aí deu uns pouco tempo, depois eu vi umas lanternas vindo, imaginei que fosse eles, aí eu vi
três cidadãos (...) não da para ver, estava escuro, mas dava pra ver quem estava armado, e
estavam pulando a cerca do CIB em direção a algum carro branco que estava na frente lá. Foi
onde eu fiz a abordagem desse pessoal aí e esperei o pessoal da patrulha vir para fazer os
procedimentos necessários (...).
MPM: O senhor viu eles vindo de dentro da área militar, pulando para fora, foi isso?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
MPM: Feita essa abordagem e os réus aí que o senhor abordou, eles fizeram o quê? Na hora
que os abordou?
TESTEMUNHA: Primeiramente eles não pararam. Fiz um disparo de advertência onde todo
mundo jogou o armamento deles no chão, lanterna, mochila e ficaram deitados no chão ali.
MPM: (...) E aí depois eles deitaram (...) e aí o pessoal chegou.
TESTEMUNHA: Isso.
(...)
DEFESA: Soldado Guilherme, eu gostaria de saber, essa abordagem que o Senhor fez foi
dentro ou fora da área militar?
TESTEMUNHA: Quando eu abordei eles, eles estavam pulando a cerca, eles terminaram de
pular a cerca e daí foi a hora que eu abordei eles. Então eu comecei a abordar quando eles
estavam pulando a cerca.
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA: Tá, e eles conseguiram pular a cerca ou não conseguiram pular a cerca?
TESTEMUNHA: Pularam a cerca.
DEFESA: Pelo lado de fora?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
DEFESA: O senhor fez a abordagem pelo lado de dentro e eles estavam do lado de fora?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
DEFESA: O Senhor sabe descrever, sucintamente, como é que é essa cerca? Ela é de arame
farpado, ela é de uma tela de metal? Como é que é essa cerca? Essa divisória entre a área.
TESTEMUNHA: É uma cerca do tipo de fazenda com arame normal e madeira.
DEFESA: Tá entendi ela tem um espaço entre uma linha e outra, se a gente pode chamar
assim de linha entre uma?
TESTEMUNHA: Sim.
DEFESA: E quando chegou a outra equipe. Está essa equipe chegou de dentro da área militar
onde o senhor estava, ou por fora? Onde eles supostamente estavam?
TESTEMUNHA: Eles vieram de dentro para fora.
DEFESA: Tá o seu pessoal então estava do lado de fora da cerca na área não militar?
TESTEMUNHA: Não. Eles estavam do lado de dentro.
DEFESA: E os imputados, essas três pessoas que vocês prenderam. Elas estavam do lado de
fora?
TESTEMUNHA: Sim.
(...)
DEFESA: Eu gostaria de saber do senhor de onde veio e onde estava a patrulha que
acompanhou o senhor nessa abordagem. A patrulha estava fora da área militar ou dentro da
área militar?
TESTEMUNHA: A patrulha fez a patrulha dentro da área do CIB.
DEFESA: Como é que vocês fizeram para levar os denunciados para (...) lavratura do auto de
prisão em flagrante? Vocês pularam a cerca? Não precisou pular a cerca porque eles já
estavam dentro da área militar? Foi alguém do lado de fora buscar eles, como é que se
efetuou isso? Gostaria que o senhor escrevesse para mim.
TESTEMUNHA: (...) Eu estava próxima viatura, não consegui ver e escutar tudo, mas os mais
antigos ali (...) os dois sargentos e a tropa, eles pularam a cerca, pegaram eles ali e levamos
até a minha viatura. Onde eles subiram no caminhão, os três subiram, mas o pessoal e fomos
até a base (...) no CIB (...)”.
No dia 8 de setembro de 2021, a Defensoria Pública da União apresentou o rol
de Testemunhas, a saber, os Civis IONICIO NOGUEIRA e DIEGO BORBA ALMEIDA.
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No dia 1º de outubro de 2021, a Câmara de Coordenação e Revisão do
Ministério Público Militar, na Deliberação da 500ª Sessão Ordinária, decidiu pela “(...) não
aplicação do Acordo de Não Persecução Penal e, consequentemente, pelo regular
processamento da Ação Penal 7000024-79.2021.7.03.0103, nos termos preconizados no
Código de Processo Penal Militar (...)”, conforme o Relatório e Voto do Subprocurador-
Geral da Justiça Militar José Garcia de Freitas Júnior.
Em Audiência realizada no dia 25 de outubro de 2021, foi inquirido o Civil
IONICIO NOGUEIRA, na condição de Informante, perante o Juízo de primeiro grau, estando
presentes os Réus devidamente assistidos pela Defensoria Pública da União, oportunidade na
qual declarou que:
“(...) JUÍZA: Senhor Ionicio o senhor é parente de algum dos três acusados?
TESTEMUNHA: Sou pai do Dionatas da Silva Nogueira.
JUÍZA: Certo, então não presta compromisso. O senhor foi arrolado como testemunha de
defesa. O que o senhor sabe sobre os fatos narrados?
TESTEMUNHA: Tudo o que eu sei é que o carro estava fora da área do CIB, e que eles me
disseram que foram abordados fora da área do CIB também.
JUÍZA: (...) o senhor não estava presente?
TESTEMUNHA: Não estava presente.
DEFESA: Excelência gostaria de saber da testemunha se ele pode informar, relativamente à
pessoa de Tiago Silva Almeida e Luís Roberto Sartori Luiz. Se ele tem algum fato desabonador
da conduta deles?
(...)
TESTEMUNHA: Nenhum.
JUÍZA: O Senhor conhece eles há muito tempo?
TESTEMUNHA: Bastante tempo.
MPM: A testemunha estava no local no dia narrado na denúncia?
TESTEMUNHA: Não estava (...)”.
Conforme a Ata dessa Audiência, foi concedido um prazo “(...) de 3 dias para
que a defesa junte justificativa pela ausência (...)” da Testemunha Civil DIEGO BORBA
ALMEIDA. No entanto, em 9 de novembro de 2021, diante da inércia do Acusado Civil
DIONATAS DA SILVA NOGUEIRA em apresentar “(...) declaração do empregador da
testemunha para justificar a ausência, como determinado em audiência (...)”, a Defesa
Pública desistiu da oitiva daquela Testemunha e postulou pela “(...) designação de data para
audiência de qualificação e interrogatório dos réus (...)”, o que foi deferido pela Juíza
Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM em Despacho proferido no dia
10 de novembro de 2021.
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os Acusados foram Qualificados e Interrogados no dia 13 de dezembro de
2021, nos seguintes termos:
1) Civil DIONATAS DA SILVA NOGUEIRA, que declarou:
“(...) JUIZ: O Senhor leu a acusação feita?
ACUSADO: Sim, estou ciente.
JUIZ: Nessa Denúncia que eu tenho em mãos está assinalado que os Senhores foram presos
por terem ingressado em área militar e também por terem praticado crime ambiental. Eu
gostaria de saber se essa acusação feita é verdadeira?
ACUSADO: Não, não é verdadeira.
JUIZ: O Senhor pode me explicar por que está sendo acusado de ter ingressado em área
militar?
ACUSADO: O que eu posso dizer que eu estava pescando na área fora do exército, no arroio,
e num certo horário, a gente foi retornar para o nosso carro para vir embora e a gente foi
abordado pelo Exército. Eles estavam atrás do meu carro, fora da área do exército. E foram
eles onde eles abordaram o nosso, dispararam a arma de fogo, ali, e renderam nós ali.
JUIZ: O Senhor tem bem definida qual é a área militar e qual é a área particular?
ACUSADO: Isso é bem especificado. Tem uma cerca.
JUIZ: Então era fácil de o Senhor saber que não estava em área militar?
ACUSADO: Positivo.
JUIZ: O senhor estava em área particular então?
ACUSADO: Positivo. Eu estava numa área de celulose.
JUIZ: Certo. E ali tem uma espécie de arroio?
ACUSADO: Tem um arroio.
JUIZ: E desde que horas os Senhores estavam ali?
ACUSADO: Eu não me recordo muito bem horário, mas era cedo sim, da tarde. Tanto que o
carro estava bem visível ali também, não estava escondido nada.
JUIZ: Os Senhores foram presos que horas mais ou menos?
ACUSADO: Não me recordo bem, mas entre 11 e pouca meia-noite, eu acho.
JUIZ: E o tatu?
ACUSADO: O tatu foi os cachorros que pegaram.
JUIZ: O Senhor acha então que essa prisão que foi feita, ela não foi correta, os Senhores não
estavam praticando crime de ingressar em área militar?
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Não, a gente não estava na área militar, inclusive até em outras audiências, foi
relatado que eles ouviram até disparo de arma de fogo, coisa que isso a gente não tinha, né. A
gente tinha ali é uma arma de ar comprimido de pressão, facão. Esse tipo de coisa, a gente
não tinha nada de arma de fogo.
JUIZ: O Senhor acha que eles podem então ter confundido?
ACUSADO: Com certeza, porque a gente não estava na área, a gente não tinha arma de fogo,
a gente não tinha nada e assim a gente foi abordado fora da área. Eles estavam atrás do carro
quando eles pegaram nosso.
JUIZ: O Senhor já tinha pescado nesse local em outra oportunidade?
ACUSADO: No arroio sim.
JUIZ: E era comum as pessoas ver outras pessoas pescando no local, nas proximidades?
ACUSADO: No arroio sim. Inclusive famílias.
JUIZ: O Senhor se considera, portanto, inocente da acusação que lhe é feita?
ACUSADO: Com certeza.
MPM: Os cachorros eram seus?
ACUSADO: (...) Isso, o cachorro era meu.
MPM: Qual era a raça dele?
ACUSADO: Cachorro vira-lata mesmo. Companheiro de sair na rua, de ir em campo de
futebol.
MPM: Por que que levou para pescar o cachorro, se ia pescar?
ACUSADO: Por que eles sempre saem comigo. São companheiros (...). Eu saio na estrada, eu
levo para passear. Eu vou no campo de futebol, eu levo (...)”; e
2) Civil LUIZ ROBERTO SARTORI LUIZ, que declarou:
“(...) JUIZ: O Senhor leu a acusação feita contra o senhor contra o Dionatas e contra o
Thiago?
ACUSADO: Sim, eu sei da acusação.
(...)
JUIZ: O Senhor foi acusado de ter ingressado em área militar para pescar e também lá teria
cometido um crime ambiental, que é matar um tatu. Isso aí é verdade?
ACUSADO: Não.
JUIZ: O Senhor pode me relatar qual é a sua versão do ocorrido?
ACUSADO: (...) eu estava ali dentro de uma área da CMPC no mato e fomos ali para pescar,
né. Fomos ali pescamos e quando estava retornando para o carro, fomos abordados pelos
militares.
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Aonde é que estavam os militares?
ACUSADO: Estavam na área nessa área particular, né, dentro do mato.
JUIZ: Numa área particular ou numa área militar?
ACUSADO: Na área particular.
JUIZ: E o carro estava estacionado aonde?
ACUSADO: Nessa área particular.
JUIZ: E os Senhores não chegaram a ingressar em área militar? O Senhor confirma?
ACUSADO: Não ingressamos. É dentro dessa área, aí dentro do mato, no caso, nessa área
particular.
JUIZ: O que é essa área particular, esse CMPC que o Senhor falou?
ACUSADO: É uma empresa de celulose, lá de Guaíba.
JUIZ: Lá tem algum arroio, alguma coisa para pescar?
ACUSADO: Tem um arroio lá.
JUIZ: E esse arroio faz divisa com a área militar?
ACUSADO: Não.
(...)
JUIZ: (...) foram presos por estar pescando numa área militar. Pelo que eu estou entendendo
teria ocorrido algo errado (...).
ACUSADO: (...) não entramos dentro da área militar, sempre dentro da área particular.
JUIZ: E quem é que matou o tatu aí?
ACUSADO: Os cachorros. Tinha uns cachorros junto com a gente.
JUIZ: E esse tatu estava no mato particular, eu no mato lá da área militar.
ACUSADO: No mato particular.
JUIZ: E o que os Senhores disseram para os militares quando foram abordados?
ACUSADO: Eu não falei nada, fiquei em silêncio (...) eu acho que eles devem ter confundido a
gente com alguém, porque nós não estava dentro dessa área.
JUIZ: Quantos militares havia no momento? Aproximadamente?
ACUSADO: (...) não sei dizer o número exato.
JUIZ: Chegaram a efetuar algum disparo.
ACUSADO: Sim, eles realizaram um disparo.
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: E dali levaram os senhores para o quartel, para realizar o auto de prisão em flagrante.
ACUSADO: Exato.
JUIZ: E os senhores ficaram quanto tempo presos em decorrência desse fato?
ACUSADO: Fomos presos pela meia-noite se eu não me engano, saímos de tardezinha no
outro dia.
JUIZ: O senhor pescava com habitualidade nessa localidade? (...)
ACUSADO: Não (...) Era a primeira vez que eu estava indo ali.
JUIZ: E por que os Senhores estavam com facão, com armas de chumbinho, armas de
pressão?
ACUSADO: (...) para se defender de algum animal, não é. Poderia vir nos atacar, durante a
noite ali.
JUIZ: O Senhor acha que eles podem ter confundido os Senhores?
ACUSADO: (...) eu creio que sim (...) teve uma testemunha, ainda um militar aí que falou que
ouviu o disparo de arma de fogo e focos de lanterna. E a gente não estava com a arma de fogo
(...) Então eu creio que estão fundindo a gente.
JUIZ: E esse local de pescaria é bem conhecido na comunidade?
ACUSADO: Eu não sei por que eu não frequento. Foi a primeira vez. Então eu não sei lhe
dizer.
MPM: Esses cachorros eram de quem?
ACUSADO: Do Dionatas.
MPM: Vocês estavam com lanterna?
ACUSADO: Sim (...)”; e
3) Civil TIAGO SILVA ALMEIDA, que declarou:
“(...) JUIZ: (...) O senhor entendeu agora a acusação que foi feita?
PAI DO ACUSADO (NA CONDIÇÃO DE INTÉRPRETE DO FILHO SURDO): Entendi. O que
o Tiago me confirma desde o primeiro dia é que ele estava no horto CMPC e não estava
dentro do campo do CIB (...) que estava pescando no arroio do horto no CMPC, quando
estava voltando para a (...) o carro deles, foi abordado por uma viatura do CIB dentro do
horto do CMPC, afirma que não estava dentro do horto no campo do CIB.
JUIZ: Então, a defesa dele é que ele estava pescando em outra localidade, é isso?
PAI DO ACUSADO: É na divisa, é a divisa com campo do CIB. Eu conheço muito bem, eu
estou com 56 anos, muito às vezes pesquei nesse arroio, é um horto particular, mas é porteira
aberto, a gente vai pescar, passa pelo caminhão da firma, nunca ninguém reclamou de nada, e
eu ficava tranquilo de saber que ali não teria problema nenhum.
JUIZ: Existe um arroio na divisão do campo do CIB, é isso?
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PAI DO ACUSADO: Existe (...) tem uma cerca que divide com o horto da CMPC.
JUIZ: E como é que é o nome desse arroio?
PAI DO ACUSADO: É o arroio da Santa Teresa.
JUIZ: (...) E a cerca, fica onde?
PAI DO ACUSADO: A cerca divide o horto florestal do CIB e o horto florestal. Esse arroio
tem uma extensão grande, e eles estavam pescando de ponto em ponto do arroio quando foram
para o carro deles foi quando foram abordados.
JUIZ: Eles não ingressaram então em área militar para pescar ou para caçar?
PAI DO ACUSADO: Não. Não ingressaram.
JUIZ: Então eles foram flagrados quando estavam retornando da pescaria que realizaram no
arroio?
PAI DO ACUSADO: Isto. Ai quando retornaram perto do carro o cachorro dele pegou o tatu e
matou, e eles na inocência vieram trazer o tatu para comer, não ia botar fora. Na inocência
deles não teria problema nenhum trazer o tatu.
JUIZ: Então o cachorro pertencia a quem?
ACUSADO: (...) do Dionatas (...).
(...)
JUIZ: (...) mas quando foram abordados pela viatura (...) o carro estava parado, ou estava em
movimento?
PAI DO ACUSADO: Estava parada. Eles estavam chegando no carro.
(...)
ACUSADO: Quando estava chegando no carro, acho que uns dois ou 3 metros eles deram um
tiro pra cima. Daí vieram tudo correndo. (...) aí botaram nós deitado (...) e não deixaram a
gente falar (...).
(...)
JUIZ: Quantos militares eram?
ACUSADO: (...) Olha, não dá para dizer, tinha mais de 15.
(...)
JUIZ: (...) Tiago me diz uma coisa, nessa área militar é visível a cerca, tem dizeres, tem avisos
sinalizando que ali é área militar?
(...)
ACUSADO: Onde nós estávamos não.
JUIZ: Mas o Senhor tinha conhecimento que a área militar é a partir daquela cerca?
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Sim eu sabia (...), mas nós não estávamos do lado de dentro, estava do lado de
fora da área militar (...) eles que pularam a cerca para nos pegar do outro lado.
JUIZ: Eles estavam então fazendo a vigília, escondidos dentro da área militar?
ACUSADO: eles estavam fora da área militar, fora da área deles, estavam atrás do carro
escondidos.
(...)
JUIZ: O Senhor se considera inocente, então?
ACUSADO: Eu me considero porque eu não tenho culpa. Eu não estava na área deles e eles
erraram.
JUIZ: O Senhor chegou a ficar preso alguns dias ou foi solto logo em seguida?
ACUSADO: Ficamos um dia certo (...) 24 horas.
(...)
MPM: Se eles estavam só pescando, por que eles estavam com uma carabina de ar
comprimido e um facão?
ACUSADO: (...) a arma de pressão eu não sei, não posso falar nada, é dele (...) nem eu sei por
que ele levou (...)”.
MPM: E de quem era o cachorro?
ACUSADO: Era do Dionatas (...)”.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público
Militar nada requereu, tendo transcorrido in albis o prazo para a Defesa Pública.
Na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar, após Despacho
proferido pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM em 26 de
janeiro de 2022 “(...) ressaltando que não haverá designação de data para julgamento por se
tratar de atuação monocrática (...)”, não havendo, inclusive, qualquer insurgência das Partes
em relação à possível sustentação oral, o Órgão Ministerial, em sede de Alegações Escritas,
reiterou o pedido contido na Denúncia, requerendo a condenação dos Réus “(...) nas sanções
do art. art. 302 do Código Penal Militar, bem como nas sanções do artigo 29 da Lei 9.605/98
(...)”.
Por seu turno, a Defesa Pública pugnou pela absolvição dos Acusados “(...) com
base no art. 439, “c” e “e”, do CPPM, tendo em vista que a autoria não restou comprovada
(...)”, alegando, para tanto, que “(...) não há prova robusta de que tenham sido os réus os
autores dos crimes constates (sic) na denúncia (...)” e que meros indícios “(...) não servem
de base para a condenação dos acusados (...)”, razão pela qual se faz necessária “(...) a
aplicação do princípio do in dúbio pro reo (...)”.
Em 25 de março de 2022, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 3ª CJM proferiu Despacho determinando que fossem feitos “(...) os autos
conclusos para julgamento (...)”.
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Sessão de Julgamento realizada no dia 9 de janeiro de 2023, a Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM julgou procedente a Denúncia para
fins de condenar cada um dos Acusados à pena de 1 (um) ano de reclusão, em concurso
material, como incursos no art. 302 do Código Penal Militar e no caput do artigo 29 da Lei nº
9.605/98.
A Sentença foi publicada no sistema e-Proc/JMU no 9 de janeiro de 2023, dela
sendo intimada o Parquet Castrense em 23 de janeiro de 2023, tendo sido certificado o
trânsito em julgado do decisum para a Acusação em 25 de janeiro de 2023.
A Defesa Pública, intimada em 24 de janeiro de 2023, interpôs,
tempestivamente, o presente Recurso de Apelação naquela data, o qual foi recebido pelo
Juízo a quo em 5 de fevereiro de 2023.
Em suas Razões de Apelação, a Defesa Pública pugnou pela reforma da
Sentença condenatória com a consequente absolvição dos Réus, “(...) com base no art. 439,
“c” e “e”, do CPPM, tendo em vista (sic) não há provas suficientes para a manutenção do
decreto condenatório (...)”, sustentando, para tanto, que “(...) não há prova robusta de que
tenham sido os réus os autores dos crimes constates (sic) na denúncia (...)” e que meros
indícios “(...), não poderiam ter fundamentado a condenação dos réus (...)”, razão pela qual
se faz necessária “(...) a aplicação do princípio do in dúbio pro reo (...)”.
Alternativamente, a Defesa Pública requereu a absolvição dos Réus “(...) com
base no art. 439, “b” diante da atipicidade da conduta (...)”, alegando, para tanto, a “(...)
ausência de dolo quanto ao ingresso clandestino (...)”, pois “(...) a mera entrada do agente
em área militar sem a demonstração da intenção de iludir a vigilância da sentinela de modo
dolosa não restou configurada na exordia (...)”.
Em Contrarrazões, o Parquet das Armas pugnou pelo “(...) improvimento da
Apelação, com a consequente manutenção da sentença condenatória (...)”.
Em Parecer da lavra do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr.
Carlos Frederico de Oliveira Pereira, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se
nos seguintes termos:
“(...) somos de parecer que o processo seja anulado desde o recebimento da denúncia, com
relação à condenação pelo crime do artigo 29 da Lei 9.605/98, com retorno dos autos para
observância sobre a possibilidade do acordo de não persecução. Em face da Lei 9.605/98,
elaboração do laudo a que se refere o artigo 19, observância dos artigos 16 a 23, fixação da
pena de multa, análise da substituição de pena e observância dos artigos 27 e 28. No mérito, a
condenação deve ser mantida em ambos os crimes (...)”.
A Exma. Sra. Ministra-Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina e a
jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que “(...) o efeito
devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela parte apelante (...)
Precedentes do STJ (...)” (Apelação Criminal nº 2012.070455-2, Desembargador Carlos
Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual
a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.
Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio
Pacelli e Douglas Fischer afirmam que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua
Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
“(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação
a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também diretamente
à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a matéria que será
submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação (pedido),
independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão revisional) (...)”
(Grifo nosso).
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual “(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum condiciona a
atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)” (Habeas Corpus nº 71.822/DF,
Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido milita o Superior
Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
“Recurso Especial nº 1482953/RJ (DJe: 17/03/2015)
Relator: Ministro Moura Ribeiro
“(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões do
recurso, consoante enuncia o brocardo latino “tantum devolutum quantum appellatum” e que
a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites dessa
impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)”.
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências
expressamente delineadas pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que
digam respeito ao mérito não apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões
recursais não serão objeto de apreciação.
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos
efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento
do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a
eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: “(...) As questões referentes à prova da
materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da apresentação em mesa
da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão alcançadas pelos
efeitos da preclusão consumativa (...)” (Grifo nosso).
Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO RITO ESPECIAL DA
LEI Nº 9.605/98
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar suscitou a presente preliminar de
nulidade “(...) desde o recebimento da denúncia (...)”, sustentando que, em relação ao delito
encartado no art. 29 da Lei 9.605/98, deveria ser elaborado o “(...) laudo a que se refere o
artigo 19, observância (sic) dos artigos 16 a 23, fixação da pena de multa, análise da
substituição de pena e observância dos artigos 27 e 28 (...)”, aduzindo, para tanto, que:
“(...) Não houve observância integral da Lei 9.605/98, no tocante ao crime do artigo 29 da
referida lei, uma das imputações que importou na condenação aos réus. A Lei de Crimes
Ambientais é regida por um microssistema que foi totalmente olvidado pelo órgão julgador a
quo, tendo passado despercebido também pelas partes. O ordenamento ambiental, do ponto de
vista criminal, exige interpretação própria, é baseado em princípios e valores próprios, sendo
absolutamente inconcebível reduzi-lo aos valores e regras da parte geral do CPM.
A política criminal que inspira o CPM é totalmente incompatível com a tutela dos crimes
ambientais, aliás, sequer existia em 1969, nos moldes que exige a Constituição de 1988. A
legislação ambiental rege-se essencialmente pela política criminal consensual, com ênfase na
reparação do dano e sua prevenção. Os institutos despenalizadores da suspensão condicional
do processo, acordo de não persecução, substituição de pena, a ênfase na reparação do dano
e prevenção dentro da perspectiva da referida lei foi (sic) solenemente ignorados.
1. Em primeiro lugar, houve violação ao princípio da legalidade no tocante à pena, art. 5º,
XXXIX, da Constituição, diante da não aplicação da pena de multa cumulada prevista no
preceito secundário do art. 29 da Lei 9.605/98. Trata-se de escancarada violação ao princípio
da legalidade. Não é dado ao julgador escolher a pena que entende adequada fora dos
parâmetros legais, tampouco combinar sistemas legislativos penais para isso.
Ora, se o CPM não prevê pena de multa, aliás, em descumprimento frontal ao que prescreve o
artigo 5º, XLVI, “b”, da Constituição, a ampliação de competência para julgar crimes comuns
não autoriza estender esta omissão por combinação inconstitucional de sistemas legislativos
penais a tipos da legislação comum e que justamente cumprem com esta determinação
constitucional. Esta é uma nulidade absoluta que deve ser conhecida em qualquer grau de
jurisdição e não está sujeita à preclusão. Situações semelhantes já aconteceram na Justiça
Comum e igualmente implicaram em nulidade da sentença:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚ[1]MULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA E
SE[1]GUNDA FASES. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. MINORANTE. RÉU REIN[1]CIDENTE.
INAPLICABILIDADE. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTE[1]RESSE RECURSAL. 1. As instâncias
de origem reconheceram a existência de elementos de prova suficientes para embasar o
decreto condenatório, pela prática do crime de tráfico de drogas. Assim, a mu[1]dança da
conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver ou desclassificar a conduta
para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta
instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo
fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF). 2. As razões do recurso especial,
quanto aos pedidos de abrandamento da pena-base e de afastamento da agravante, estão
completamente dissociadas dos fundamentos declinados pela instância antecedente ao
calcular a dosimetria da pena. Aplicação das Súmulas n. 283 e 284/STF. 3. "A reincidência
impede a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, porquanto
um dos requisitos legais para a sua incidência é a primariedade do acusado" ( HC n.
360.200/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1º/9/2016, DJe 6/9/2016). 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a
isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por
falta de previsão legal. 5. Não há interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em
liberdade, em razão do deferimento desse direito na sentença condenatória. Explicitou o
magistrado sentenciante que o réu respondeu em liberdade o processo e poderia assim
permanecer até o trânsito em julgado da condenação. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2026736 SP 2021/0390357-7, Data de Julgamento:
24/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2022)
O juiz pode deixar de aplicar a pena de multa apenas quando vem prevista de forma alternada
no preceito secundário. Invocar condição econômica deficitária também não autoriza retirar a
pena de multa. Os casos que tratam dessa última hipótese são situações em que se deixou de
aplicar a multa substitutiva e se optou pela aplicação de uma pena restritiva de direitos,
justamente porque já se antevia o não pagamento da multa.
Por outro lado, a ampliação de competência por ampliação do conceito de crime militar dada
pela Lei 13.491/17, determinou que à JMU aplica-se a legislação penal comum, quando o fato
enquadra-se no artigo 9º, II, do CPM, porém, isso acontece nas mesmas condições em que o
réu seria julgado na Justiça Comum. Em outras palavras, o processo que seria julgado na 2ª
Vara Criminal será julgado na 2ª Auditoria da JMU da mesma forma, pois ampliação de
competência e declinação de foro não se constituem em causa de ampliação ou restrição de
direitos, ainda mais se o réu é civil, cujo crime é não apenas previsto em lei posterior ao
vetusto CPM, mas vigente após a própria Constituição de 1988, que deu profunda importância
ao tema garantias individuais e abriu capítulo específico sobre meio ambiente!
Pior do que isso, o fato de o processo sofrer declinação de competência não determina que o
réu seja obrigado a suportar um retorno no tempo ao mundo jurídico do ano de 1969, época
da entrada em vigência do CPM, e se submeta a uma parte geral totalmente dissonante com as
disposições da Constituição cidadã de 1988, mormente no tocante às balizas quanto ao
sistema punitivo, o que nem de longe existia na Constituição de 1969.
A violação ao princípio da legalidade é insanável, visto que o princípio alcança a
incriminação e a sanção penal, art. 5º, XXXIX, da Constituição, não estando o seu
reconhecimento sujeito aos limites da reformatio in pejus ou ao deduzido pelas partes. Antes
pelo contrário, pode e deve ser corrigido de ofício e em qualquer instância, por uma razão
muito simples, a mesma violação que supostamente beneficia o réu pode amanhã prejudicá-lo
e sob o mesmo fundamento. Aliás, isto aconteceu neste mesmo processo, mas agora em sede de
violação ao princípio da individualização da pena, porém não suscitado pela defesa.
2. Em seguida à violação ao princípio da legalidade no tocante à pena de multa, ignorou o
julgador a exigência da Lei 9.605/98, de observância do sistema de política criminal
consensual, seguindo os ditames do artigo art. 5º, XLVI, e art. 225, § 3º, ambos da
Constituição, este último quanto à ênfase na reparação do dano causado.
O crime ambiental de que se cuida, regido pela Lei 9.605/98, tão Lei Especial quanto o CPM,
registre-se, está sujeito a específicas disposições sobre pena, que prevalecem sobre o CPB no
pertinente. Estabelecem o artigo 7º e seguintes um sistema próprio de substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos. O juiz não pode aplicar o sursis se for
cabível o sistema de substituição de pena, como determina o art. 77, III, do CPB.
No presente caso, o Juiz, ao ignorar o sistema de substituição de pena aos réus por este crime,
não apenas revogou a lei no pertinente, mas a própria Constituição! De fato, estender o
sistema de substituição de pena aos crimes previstos no CPM viola o princípio da legalidade,
mas negá-lo aos crimes comuns, ainda mais aos crimes ambientais regidos por um
microssistema, tem-se como violação dupla, sobretudo porque a própria legislação penal
especial o prevê em tratamento diferenciado da parte geral do CPB, como enfatizado.
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Também se observa a total desconsideração da ênfase na reparação do dano ambiental. O
prejuízo ambiental não foi analisado, art. 19, até porque sequer foi produzido laudo pericial
de constatação do dano ambiental, como determina a lei em questão no art. 17, o que será
motivo de referência a seguir. Sem o referido laudo, não é possível aplicar-se a pena de multa,
a suspensão condicional da pena e o acordo de não persecução.
4. Não menos grave foi a não observância do rito procedimental dos artigos 27 e 28, que
determinam em relação aos réus, mormente civil, a observância do artigo 89 da Lei 9.099/95,
cuja restrição de aplicação à Justiça Militar, por óbvio, não se estende diante da muito
posterior ampliação da competência para conhecer de crimes comuns, dada pela Lei
13.491/17, além do que se trata de réu civil. Os réus foram gravemente prejudicados no
pertinente, em que pese a ausência de alegação defensiva a este respeito, mas que cumpre ser
analisada de ofício.
5. A sentença ignorou o artigo 20 da Lei 9.605/98, até porque não houve elaboração de laudo
de dano ambiental e do valor do prejuízo causado, sendo, portanto, o processo quanto ao
crime ambiental nulo ab initio, devendo retornar à instância a quo para observar, a começar,
o acordo de não persecução, elaboração de laudo de dano (...) e valor do prejuízo causado,
pena de multa, possível substituição de pena, regras específicas sobre sursis. Por força da
reformatio in pejus indireta, a nova individualização da pena não pode acrescentar a
agravante genérica do artigo 15, II, “i”, da Lei de Regência.
Todos esses dispositivos de política criminal consensual, bem como regras inafastáveis de
processo, estão atrelados à reparação do dano, da mesma forma completamente ignorada pelo
órgão julgador a quo, como também é certo que a própria ação penal não observou esses
preceitos acima citados.
A materialidade é questionável. Embora exista fotografia da carcaça de tatu apreendida e de
espécimes de peixes, conforme APF - evento 1, fotos 3 e 5, e relatos dos próprios acusados,
especialmente pelo depoimento do réu Tiago, no APF, que afirmou que foram utilizados
cachorros e uma pá para capturar o tatu (APF – evento 1, doc. 1, fl. 27 do PDF), não foi
produzido laudo a este respeito, bem como não se produziu laudo específico de dano
ambiental, como determina o artigo 19 da referida lei. A substituição do laudo direto de corpo
de delito pelo laudo indireto admite-se quando impossível realizar-se o primeiro. No caso
presente, é possível considerar-se presente a materialidade comprovada diante da
concordância expressa da defesa no pertinente (...)” (Grifos no original).
Não assiste razão à Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
A despeito dos bem lançados argumentos sustentados pelo Órgão ministerial, a
pretensão de incidência dos arts. 21, 22, 23 e 24 da Lei nº 9.605/98 encontra óbice
intransponível na própria dicção dos citados dispositivos, na medida em que os seus teores
dispõem taxativamente que a sua aplicabilidade é restrita às penas impostas a Pessoas
Jurídicas, o que, a toda evidência, não constitui o caso dos autos vertentes.
Já em relação aos demais dispositivos citados pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, impende destacar, inicialmente, aqueles que, de fato, constituiriam benesse
para os Acusados, tendo como base o disposto no art. 79 da Lei nº 9.605/98, de acordo com o
qual “(...) Aplicam-se subsidiariamente a esta Lei as disposições do Código Penal e do
Código de Processo Penal (...)”, e o entendimento forjado nesta Corte Castrense no sentido
de que os crimes militares por extensão, por sua essência de crime comum, referendaram o
rito procedimental comum sem ofensa ao Princípio da Especialidade.
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, em caso análogo ao da conclusão expendida, a despeito da
dicção do inciso III do artigo 1º do Código de Processo Penal comum dando conta de que
“(...) O processo penal reger-se-á, em todo o território brasileiro, por este Código,
ressalvados (...) os processos da competência da Justiça Militar (...)” (Grifo nosso), destaco
precedente de minha Relatoria que aplicou, excepcionalmente, o rito procedimental previsto
no Código de Processo Penal comum ao rito especial da revogada Lei nº 8.666/93, nos
seguintes termos:
“Apelação nº 7001490-81.2019.7.00.0000 (DJe: 26/10/2020)
EMENTA:
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
DISPENSA
OU
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. ARTIGO
89, CAPUT, E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.666/93. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA
ARGUIDA
PELA
PROCURADORIA-GERAL
DA
JUSTIÇA
MILITAR.
APLICAÇÃO DO RITO PROCEDIMENTAL DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM
AO RITO ESPECIAL DA LEI DE LICITAÇÕES. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
UNANIMIDADE.
O delito de dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das hipóteses previstas em lei,
previsto no art. 89 da Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93), embora categorizado como "crime
militar por extensão" quando cometido na forma e nas circunstâncias delineadas pelo inciso II
do artigo 9º do Código Penal Militar, em sua essência, é um crime comum, de sorte que, pelo
menos em tese, e em caráter excepcional, poder-se-ia considerar eventual aplicação
subsidiária dos ritos procedimentais próprios da legislação comum, sem que com isso se
pudesse cogitar de eventual violação ao primado da especialidade.
Conforme prevê o art. 108 da Lei de Licitações, "(...) No processamento e julgamento das
infrações penais definidas nesta Lei, assim como nos recursos e nas execuções que lhes digam
respeito, aplicar-se-ão, subsidiariamente, o Código de Processo Penal e a Lei de Execução
Penal". Portanto, aos crimes militares por extensão deverá ser observado o rito procedimental
comum e, em se tratando de delitos encartados na Lei de Licitações, a despeito da
especialidade do rito determinado pela Lei nº 8.666/93, poderá ser aplicado subsidiariamente
o Código de Processo Penal comum e, em consequência, a absolvição sumária prevista no art.
397 do referido Diploma Adjetivo. Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por unanimidade
(...)” (Grifos nossos).
Corrobora esse entendimento precedente desta Corte Militar abaixo
colacionado:
“Habeas Corpus nº 7000597-56.2020.7.00.0000 (DJe: 04/02/2021)
Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
EMENTA: HABEAS CORPUS. RITO PROCESSUAL ALTERAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL.
REVELIA. PREJUÍZO PARA O RÉU. CRIME MILITAR POR EXTENSÃO. ADOÇÃO DO
RITO DA LEI DE LICITAÇÕES. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPP. ORDEM.
CONCESSÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
Iniciado o processo com a observância das normas da Lei de Licitações, o decisum de
primeiro grau afastou tal rito e a aplicação subsidiária do CPP, para estabelecer o
procedimento ordinário do CPPM, ensejando a citação editalícia e o prosseguimento do feito
à revelia do acusado.
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em observância ao art. 8º, item 2, alíneas "b" e "d", do Pacto de São José da Costa Rica, o
direito do sujeito ativo à informação sobre a acusação integra o devido processo legal. In
specie, comprovou-se o prejuízo para a Defesa com a citação ficta e a condução do processo à
revelia do acusado, restringindo seu direito de defesa.
Em recente Decisão, a Corte assentou a aplicação do rito previsto na Lei 8.666/93 para o
crime militar por extensão previsto naquela lei, em caráter excepcional, que, por sua vez,
utiliza-se subsidiariamente das normas previstas no CPP comum, o que não configura a
criação de uma terceira norma mista, mormente por se tratar de caso em que o réu está sendo
julgado à revelia, em patente prejuízo à sua defesa.
Ordem concedida. Decisão majoritária.” (Grifos nossos).
Nesse contexto, o primeiro dos dispositivos legais citados pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar diz respeito ao art. 16 da Lei de Crimes Ambientais, cujo teor trata da
suspensão condicional da pena quando a condenação não for superior a 3 (três) anos.
Nesse caso, ao compulsar detidamente a Sentença de primeiro grau, verifica-se
que o Juízo a quo assim fundamentou a concessão do sursis:
“(...) Concede-se aos réus o benefício da suspensão condicional da execução da pena, pelo
prazo de 02 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do CPM, c/c art. 606 do CPPM, mediante a
aceitação das condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea "a",
acrescidas do comparecimento trimestral na sede deste Juízo, ou em outro Juízo que lhes
venha a ser designado, se for o caso.”.
Verifica-se, pois, que a suspensão condicional da pena foi devidamente aplicada
pelo Juízo a quo em respeito ao Princípio da Especialidade.
Vale dizer que, embora o art. 79 da Lei nº 9.605/98 preveja que se aplicam “(...)
subsidiariamente a esta Lei as disposições do Código Penal e do Código de Processo
Penal.”, não poderia o Juízo de primeiro grau aplicar o disposto no referido dispositivo legal
c/c os arts. 698 e 767, ambos do Código de Processo Penal comum, sob pena de violação ao
aludido Princípio da Especialidade, pois não há qualquer omissão na legislação castrense
sobre esse aspecto.
Já em relação ao pedido de anulação do processo para fins de “(...) análise da
substituição de pena e observância dos artigos 27 e 28 (...)” da Lei nº 9.605/98, embora
sejam identificadas benesses aos Acusados, em relação aos chamados institutos
despenalizadores da transação penal e da suspensão condicional do processo previstos na Lei
nº 9.099/95, não só o art. 90-A do citado Diploma normativo veda a sua aplicação no âmbito
Castrense, como o próprio Enunciado nº 9 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Militar
estabelece que “A Lei n° 9.099, de 26.09.95, que dispõe sobre os Juízos Especiais Cíveis e
Criminais e dá outras providências, não se aplica à Justiça Militar da União.” (Grifos
nossos).
Além disso, quanto à análise da substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, prevista no art. 8º da Lei nº 9.605/98 e na Parte Geral do Código Penal
comum, como cediço, embora em se tratando de crime militar por extensão que, in casu,
estabelece na legislação especial a possibilidade dessa conversão, ainda assim, o art. 79 do
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

referido Diploma remete à Parte Geral do Código Penal comum, o que, a toda evidência,
obstaculiza a modificação, porquanto deve ser aplicada a Parte Geral do Código Penal Militar
que não contempla essa possibilidade.
Nesse sentido, destaco precedente de minha Relatoria dando conta de que “(...)
o advento da Lei nº 13.491/17 não teve o condão de promover alterações legislativas para
além da ampliação do rol de condutas classificadas como crimes militares (...)”, pois “(...)
não alterou outros dispositivos da Parte Geral do CPM, além do art. 9º, tampouco
determinou que nos crimes militares extravagantes deveria ser aplicada a Parte Geral do
Código Penal comum (...)”, o que leva ao entendimento de que “(...) a substituição de penas
privativas de liberdade por penas restritivas de direito não pode ser encarada como mera
omissão, mas afigura-se como opção legislativa que, ao deixar de prever tal desiderato,
demonstra sua inaplicabilidade no âmbito desta Justiça Especializada (...)” (Grifos nossos)
(Apelação nº 7000744-48.2021.7.00.0000, DJe: 09/03/2022).
Em todo o contexto acima exposto, ainda que se tenham identificado
supostamente benesses aos Acusados, já restou devidamente demonstrado que seriam
inaplicáveis na espécie. Por outro lado, ainda que se pudesse considerar tal desiderato, ainda
assim, a declaração de nulidade com vistas à aplicação dos institutos acima elencados
encontraria óbice intransponível no Princípio do pas de nullité sans grief inserto no art. 499
do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual “(...) Nenhum ato judicial será
declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (...)”
(Grifo nosso), cuja redação é semelhante à do art. 563 do Código de Processo Penal comum,
uma vez que não houve qualquer insurgência das Partes nem nas Razões nem nas
Contrarrazões recursais.
Nesse sentido é a jurisprudência da Suprema Corte:
“Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 225.521/RS (DJe: 25/04/2023)
Relator: Ministro Luiz Fux
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL
PENAL MILITAR. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 308, § 1º, DO CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
ALEGADA
NULIDADE
DAS
PROVAS.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. IMPOSSIBILIDADE
DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU
REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O reconhecimento da nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos
do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se
evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional.
(...)
6. Agravo interno desprovido.” (Grifos nossos).
Vale salientar, inclusive, o entendimento que vem sendo consolidado no âmbito
do Superior Tribunal de Justiça, sendo oportuno trazer à baila o seguinte julgado que analisou
a própria Lei de Crimes Ambientais:
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.701.135/DF (DJe: 03/11/2021)
Relator: Ministro João Otávio de Noronha
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL.
PROCESSUAL PENAL. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. INVERSÃO DA ORDEM.
NULIDADE RELATIVA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROVA DO
ACORDO ENTRE ACUSASÃO E DEFESA ACERCA DA DISPENSA DE TESTEMUNHAS.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
INVIABILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Eventual inversão de ato processual ou adoção de procedimento ordinário em detrimento de
rito especial só podem conduzir à nulidade de processo se houver prejuízo para as partes, em
consonância com o princípio pas de nullité sans grief.
(...)
3. Agravo regimental desprovido.” (Grifos nossos).
Finalizada a análise dos aspectos benéficos da legislação especial, cujos
fundamentos anteriormente expendidos afastam a sua aplicação no contexto dos autos
vertentes, em relação aos arts. 17, 18, 19 e 20 da Lei nº 9.605/98, muito menos caberia
eventual acolhimento da pretensão deduzida pelo insigne Subprocurador-Geral da Justiça
Militar que oficiou nos presentes autos, mormente porque constituiria grave prejuízo aos
Acusados em patente afronta aos Princípios do Contraditório, do Tantum devolutum quantum
apellatum e da non reformatio in pejus indireta, senão, vejamos.
Inicialmente, urge salientar que os referidos dispositivos legais assim
preceituam:
“(...) Art. 17. A verificação da reparação a que se refere o § 2º do art. 78 do Código Penal
será feita mediante laudo de reparação do dano ambiental, e as condições a serem impostas
pelo juiz deverão relacionar-se com a proteção ao meio ambiente.
Art. 18. A multa será calculada segundo os critérios do Código Penal; se revelar-se ineficaz,
ainda que aplicada no valor máximo, poderá ser aumentada até três vezes, tendo em vista o
valor da vantagem econômica auferida.
Art. 19. A perícia de constatação do dano ambiental, sempre que possível, fixará o montante
do prejuízo causado para efeitos de prestação de fiança e cálculo de multa.
Parágrafo único. A perícia produzida no inquérito civil ou no juízo cível poderá ser
aproveitada no processo penal, instaurando-se o contraditório.
Art. 20. A sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para
reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
ou pelo meio ambiente.
Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá efetuar-
se pelo valor fixado nos termos do caput, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano
efetivamente sofrido.”.
A toda evidência, por ocasião da emissão do Parecer, a Procuradoria-Geral da
Justiça Militar deve atuar como Custos Legis, de sorte que é importante destacar Decisão
unânime tomada por esta Corte Castrense, cujo aresto foi assim ementado:
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Apelação nº 0000024-90.2014.7.11.0211 (DJe: 27/05/2016)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CPM. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. NÃO
ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. CRIME DE MERA
CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
COMPROVADAS. APELO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. MANUTENÇÃO DA
CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL. ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO DO CUSTOS LEGIS.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PELAS
PARTES. PREJUÍZO EVIDENCIADO PARA O ACUSADO. PRINCÍPIO TANTUM
DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO
IMEDIATO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. CONCESSÃO DE SURSIS. PRINCÍPIO DO
IMPULSO OFICIAL. POSSIBILIDADE. APELO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
(...)
A emissão do Parecer opinativo da Procuradoria-Geral da Justiça Militar ocorre na condição
de Custos Legis e não de Parte da relação jurídico-processual, objetivando, tão somente,
verificar, com base na legislação de regência, se o pedido deduzido nas Razões ou
Contrarrazões recursais merece ou não ser atendido. Atuando como fiscal da lei, torna-se
inviável o conhecimento do pleito formulado pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, haja
vista que não constante das Razões ou das Contrarrazões recursais, sob pena de violação do
Primado do tantum devolutum quantum apellatum.
(...)
Unanimidade.” (Grifos nossos).
Ora, e no caso dos autos, sendo o Recurso exclusivamente defensivo, eventual
acolhimento da nulidade suscitada pelo Fiscal da Lei encontraria óbice instransponível no
Enunciado nº 160 da Súmula de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual
“(...) É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não argüida no recurso
da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício.” (Grifo nosso).
Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“Habeas Corpus nº 114.379/PA (DJe: 08/11/2012)
Relator: Ministro Dias Toffoli
EMENTA Habeas corpus. Penal Militar e Processual Penal Militar. Crime de Deserção (art.
187 do CPM). Recurso de apelação interposto exclusivamente pela defesa. Acolhimento de
nulidade suscitada pelo Parquet Militar. Reformatio in pejus configurada. Violação do
entendimento consubstanciado na Súmula nº 160/STF. Constrangimento ilegal configurado.
Ordem concedida.
1. Na hipótese vertente, tenho por presentes os requisitos necessários à concessão da ordem,
por violação manifesta do entendimento sedimentado na Súmula nº 160 desta Suprema Corte.
2. Diante da ausência de recurso voluntário pelo Ministério Público Militar, a decisão que
condenou o paciente por ambos os crimes de deserção transitou em julgado, sendo, portanto,
inviável, em recurso exclusivo da defesa, a anulação de atos praticados visando à realização
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de novo julgamento. Precedentes.
3. Ordem concedida.” (Grifos nossos).
Ao analisar detidamente a manifestação ministerial, é possível identificar que o
objetivo principal era o de, a uma, a declaração da nulidade do processo desde o recebimento
da Denúncia para possibilitar a aplicação do instituto do Acordo de Não Persecução Penal
pelo Ministério Público Militar, hipótese que será refutada nos fundamentos da próxima
preliminar.
Além disso, em um segundo momento, a pretensão do ilustre Subprocurador-
Geral da Justiça Militar é o de ver aplicada a pena de multa prevista no art. 29 da Lei nº
9.605/98.
Nesse ponto, de fato, o Decreto condenatório, inadvertidamente, deixou de
observar a jurisprudência forjada nesta Corte Castrense, sendo oportuno trazer à baila o
Acórdão paradigma de minha relatoria:
“Apelação nº 7000744-48.2021.7.00.0000 (DJe: 09/03/2022)
(...)
Os delitos perpetrados pelos Acusados, bem como as circunstâncias nas quais foram
praticados os intentos criminosos, evidenciam o que a doutrina passou a denominar “crimes
militares por extensão”, na esteira da alteração trazida ao ordenamento jurídico pela Lei nº
13.491/2017, que alterou o inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, estabelecendo que
são considerados crimes militares, além dos previstos no referido Estatuto Repressivo
Castrense, os previstos na legislação penal, quando praticados no contexto das alíneas de “a”
a “e” do citado dispositivo.
Tal desiderato ampliou o rol dos crimes militares, dentre os quais passaram a figurar, também,
os preceitos primários e secundários tipificados na legislação penal comum.
As condutas perpetradas pelos Acusados encontram perfeita adequação ao delito encartado
no artigo 289, § 1º, do Código Penal comum, de tal forma que a pena de multa integra o
referido tipo penal, não sendo possível dissociar as penas cominadas pelo legislador no
Diploma legal.
A despeito de o art. 55 do Código Penal Militar não prever a pena de multa, não se pode falar
em aplicação de legislação extravagante in mallam partem, mas, tão somente, na estrita
observância dos Princípios da Legalidade e da Reserva Legal, os quais vinculam as penas
cominadas aos Acusados ao tipo penal incursionador.
Vale dizer que, tal como no caso em exame, cuja conduta foi tipificada como crime de moeda
falsa, descrito no artigo 289, § 1º, do Código Penal comum, embora categorizado como
“crime militar por extensão” quando cometido na forma e nas circunstâncias delineadas pelos
inciso II e III do artigo 9º do Código Penal Militar, em sua essência, é um crime comum, de
sorte que a alteração introduzida pela novel Lei nº 13.491/2017 albergou, unicamente, os tipos
penais, ou seja, os preceitos primários e secundários da legislação penal extravagante,
restando preservados os Postulados da Legalidade e da Reserva Legal, sem que se possa
suscitar eventual violação ao Princípio da Especialidade (...)” (Grifos nossos).
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esse entendimento tem sido ratificado pelo Plenário desta Corte Militar em
diversos julgados, entre os quais, a Apelação nº 7000509-47.2022.7.00.0000/RS, de relatoria
do Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, DJe: 28/02/2023, a Apelação nº
7000631-94.2021.7.00.0000/RJ, de relatoria do Ministro Alte Esq Leonardo Puntel, DJe:
27/02/2023, e a Apelação nº 7000427-16.2022.7.00.0000/SP, de relatoria do Ministro Dr. José
Barroso Filho, julgada em 4 de maio de 2023, em cuja ementa foi assentado que houve a
incidência da pena de multa “(...) porquanto preceito secundário do tipo incriminador, não
havendo que se falar em aplicação de legislação extravagante in mallam partem, mas
obediência aos Princípios da Legalidade e da Reserva Legal (...)”.
Ainda assim, impende destacar que, tratando-se de Recurso exclusivo da
Defesa, a eventual aplicação do preceito secundário acima aludido encontraria óbice
intransponível no Princípio da non reformatio in pejus, na esteira do entendimento do
Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “(...) não cabe ao Tribunal local agravar a
situação do acusado – seja do ponto de vista qualitativo ou quantitativo – em julgamento de
recurso exclusivo da defesa (...)” (Grifo nosso) (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº
178.870/RJ, Relator: Ministro Edson Fachin, DJe: 23/02/2021).
No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dando
conta de que “(...) Proíbe-se (...) a reformatio in pejus indireta, para impedir que, nos casos
em que a decisão impugnada pelo acusado é anulada pelo Tribunal, a nova decisão venha a
ser mais gravosa aos interesses da defesa (...)” (Grifo nosso) (Agravo Regimental no
Recurso Especial nº 1.843.524/PB, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe:
26/04/2023).
Por fim, e apenas para não passar in albis, a Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, com base em precedente do eminente Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do
Superior Tribunal de Justiça, sustentou que a isenção da pena de multa enquanto preceito
secundário “(...) é uma nulidade absoluta que deve ser conhecida em qualquer grau de
jurisdição e não está sujeita à preclusão (...)”.
No entanto, a análise detida do voto condutor do Acórdão do Agravo
Regimental no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.026.736/SP (DJe:
27/05/2022) revela que o precedente citado não socorre à pretensão ministerial, na medida
em que, naquele caso, ao apreciar o pedido defensivo de “(...) exclusão da pena de multa ou
sua redução ao patamar mínimo legal, notadamente sobrelevando a situação econômica do
agravante (...)” (Grifo nosso), o Superior Tribunal de Justiça deixou de acolhê-lo,
unicamente, porque a multa já havia sido aplicada na Sentença condenatória, fundamentando
o entendimento no sentido de que a “(...) impossibilidade financeira do réu não afasta a
imposição da pena de multa (...)”.
No caso concreto, vale lembrar, o Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM sequer
aplicou a penalidade de multa prevista no preceito secundário do art. 29 da Lei nº 9.605/98.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao sustentar a nulidade do processo, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar
arguiu a presente preliminar “(...) com relação à condenação pelo crime do artigo 29 da Lei
9.605/98, com retorno dos autos para observância sobre a possibilidade do acordo de não
persecução (...)”, aduzindo, para tanto, que o referido Acordo “(...) foi solenemente
ignorado.”.
Não assiste razão à Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
De acordo com o art. 28-A do Código de Processo Penal comum:
“(...) Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como
instrumentos, produto ou proveito do crime;
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena
mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo
da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal);
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a
ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens
jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde
que proporcional e compatível com a infração penal imputada (...)” (Grifo nosso).
O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal, como se evidencia,
está circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo
subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da
Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária
da legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o
regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais
benéficas de cada um deles.
Na espécie, ao compulsar detidamente a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de
2019, evidencia-se a impossibilidade de extensão dos efeitos decorrentes da dicção do novel
dispositivo ao processo penal militar, tratando-se, pois, de opção legislativa e não de uma
suposta omissão, circunstância que, por si só, obsta a aplicação do Acordo de Não Persecução
Penal.
Corrobora esse entendimento o fato de que o Projeto de Lei nº 9.436/2017, por
meio do qual o Poder Legislativo busca alterar o Código de Processo Penal Militar, embora
preveja o Acordo de Não Persecução Penal, tratou de restringir sua aplicação ao âmbito da
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Justiça Militar Estadual e do Distrito Federal, sem, contudo, permitir a sua aplicação no
âmbito da Justiça Militar da União.
Ressalte-se que, embora ainda não tenha sido aprovada até a data do presente
julgamento, a referida proposta não sofreu qualquer sugestão de modificação, o que sinaliza a
impertinência do citado instituto no âmbito desta Justiça Especializada.
Além disso, em 10 de agosto de 2022, foi aprovado, por unanimidade de votos,
o Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Militar, segundo o qual “O Art.
28-A do Código de Processo Penal Comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução
Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.”, o que corrobora a fundamentação
expendida.
Por outro lado, apenas para argumentar, haja vista a inaplicabilidade do
dispositivo apresentado nesta Preliminar, é importante ressaltar que, antes mesmo da entrada
em vigor do citado instituto no Código de Processo Penal, o Conselho Nacional do Ministério
Público já vinha adotando semelhante sistemática a partir da Resolução nº 181, de 7 de
agosto de 2017, complementada pela Resolução nº 183, de 24 de janeiro de 2018.
Segundo o art. 18 do citado normativo:
“(...) o Ministério Público poderá propor ao investigado acordo de não persecução penal
quando, cominada pena mínima inferior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com
violência ou grave ameaça a pessoa, o investigado tiver confessado formal e
circunstanciadamente a sua prática, mediante as seguintes condições, ajustadas cumulativa ou
alternativamente (...)”.
O § 1º do dispositivo citado, inclusive, descreve os casos em que não será
aplicado o referido Acordo, a saber:
“(...) § 1º Não se admitirá a proposta nos casos em que: (Redação dada pela Resolução n°
183, de 24 de janeiro de 2018)
I – for cabível a transação penal, nos termos da lei; (Redação dada pela Resolução n° 183, de
24 de janeiro de 2018)
II – o dano causado for superior a vinte salários mínimos ou a parâmetro econômico diverso
definido pelo respectivo órgão de revisão, nos termos da regulamentação local; (Redação
dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
III – o investigado incorra em alguma das hipóteses previstas no art. 76, § 2º, da Lei nº
9.099/95; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
IV – o aguardo para o cumprimento do acordo possa acarretar a prescrição da pretensão
punitiva estatal; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
V – o delito for hediondo ou equiparado e nos casos de incidência da Lei nº 11.340, de 7 de
agosto de 2006; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
VI – a celebração do acordo não atender ao que seja necessário e suficiente para a
reprovação e prevenção do crime. (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de
2018).”.
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A leitura atenta dos citados dispositivos igualmente evidencia a sua não
aplicabilidade no âmbito desta Justiça Especializada, bastando, para tanto, verificar que a
transação penal, o valor mínimo do dano causado e a própria aplicação dos institutos
despenalizadores da Lei nº 9.099/95 não são contemplados no âmbito do Direito Penal
Militar.
Além disso, conforme ressai do inciso VI acima descrito, quando o acordo não
atender ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, não
haverá a celebração do Acordo de Não Persecução Penal.
Portanto, ainda que se admitisse, por hipótese, tão somente, a aplicação do
referido instituto de Não Persecução Penal, a própria redação do art. 28-A evidencia que não
se trata de um direito subjetivo do réu, de sorte que, sendo uma faculdade do Ministério
Público, a sua proposição deveria ter sido efetuada antes mesmo de ofertar a Denúncia.
Nesse ponto, vale ressaltar que, no dia 29 de maio de 2021, a Defensoria
Pública da União requereu “(...) a intimação do titular da ação penal para que, se assim
entender, formule, na forma do art. 28-A do CPP, proposta de ANPP (...)”, tendo o Órgão
Ministerial não conhecido “(...) da proposta indevidamente feita em juízo e (...) ainda que
tivesse o mérito enfrentado teria resposta negativa (...)”.
Irresignada, a Defesa Pública interpôs Recurso Administrativo no dia 23 de
junho de 2021 contra o não oferecimento do aludido Acordo pelo Parquet Castrense, tendo a
Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar, na Deliberação da 500ª
Sessão Ordinária do dia 1º de outubro de 2021, decidido pela “(...) não aplicação do Acordo
de Não Persecução Penal e, consequentemente, pelo regular processamento da Ação Penal
7000024-79.2021.7.03.0103, nos termos preconizados no Código de Processo Penal Militar
(...)”, conforme Relatório e Voto do Subprocurador-Geral da Justiça Militar José Garcia de
Freitas Júnior.
Portanto, conforme se extrai dos autos, o Ministério Público Militar sequer
ofereceu o Acordo de Não Persecução Penal, não tendo existido qualquer insurgência da
Defesa Pública em sede de Alegações Escritas e de Alegações Finais, o que desnatura a
arguição da Procuradoria-Geral da Justiça Militar para fins de aplicação desse Acordo.
Nesse contexto, torna-se oportuna a transcrição da Decisão proferida pelo
eminente Ministro Alexandre de Morais, por ocasião do Habeas Corpus nº 201.197/SP (DJe:
13/07/2021):
“(...) se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de
discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de
não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em
realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre
denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política
criminal adotada pela Instituição.
O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro
nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições.”.
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não
persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá
o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal
não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do
sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado.” (Grifos nossos).
Ademais, o que foi suscitado pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar também
encontra óbice intransponível nos Princípios da Obrigatoriedade e da Indisponibilidade
previstos no art. 30 do Código de Processo Penal Militar. Afinal, tal como no caso em análise,
presentes os requisitos para a propositura da ação penal, a Denúncia foi oferecida pelo
Parquet Castrense que dela não mais poderá abdicar.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Castrense:
“Apelação nº 0000001-97.2017.7.03.0103 (DJe: 16/05/2018)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONCESSÃO DE INDULTO. INTERESSE
RECURSAL. CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE
DOLO. CRIME DE MERA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. CAUSA EXCLUDENTE
DA CULPABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO Nº 3 DA SÚMULA DE
JURISPRUDÊNCIA DO STM. APLICAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
O reconhecimento de causa extintiva da punibilidade em virtude da concessão do indulto pelo
Juízo a quo não inviabiliza a análise do Recurso de Apelação, haja vista que a tese defensiva,
se acolhida, poderia resultar na absolvição do Acusado, sendo, portanto, mais benéfica ao
Réu.
O Ministério Público, enquanto titular da ação penal, nos termos do inciso I do artigo 129 da
Constituição Federal, tem sua atuação regida pelo Princípio da Obrigatoriedade, segundo o
qual, a denúncia deve ser apresentada sempre que houver indícios suficientes da autoria e da
materialidade delitivas, bem como pelo Princípio da Indisponibilidade, no sentido de que,
oferecida a Peça Acusatória, torna-se inviável eventual desistência, transferindo-se, a partir
de então, ao Poder Judiciário, a decisão sobre a causa.
(...) Preliminar de nulidade não acolhida. Unanimidade.” (Grifo nosso); e
“Apelação nº 7000543-56.2021.7.00.0000 (DJe: 15/06/2022)
Relator: Ministro Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ARTS. 315 E 311 DO CPM. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO, POR INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 396 E
396-A DO CPP. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL (ANPP). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. USO DE DOCUMENTO FALSO.
CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO E HISTÓRICOS ESCOLARES FALSOS. PROCESSO
SELETIVO.
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. A competência para processar e julgar os delitos previstos no art. 315 do CPM, quando
praticados por militar contra a ordem administrativa militar, que repercute no ambiente
castrense, é da Justiça Militar da União, de acordo com o art. 9º, inciso II, alínea "e", do
CPM, mesmo que o agente, posteriormente, venha a ostentar a condição de civil.
2. Pelo Princípio da Especialidade, a Lei nº 11.719/2008, que alterou os arts. 396 e 396-A do
CPP comum, criando o instituto da resposta à Acusação, não se aplica à JMU.
3. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A da Lei nº 13.964/19, pelo
Princípio da Especialidade, não se aplica à Justiça Militar da União.
4. Comete o crime de uso de documento falso (art. 315 do CPM) o militar que apresenta
Certificado de Conclusão do Ensino Médio e Histórico Escolar falsos, com a finalidade de
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, no intuito de ingressar nas fileiras das
Forças Armadas.
Preliminares rejeitadas. Decisão por unanimidade.
Recurso conhecido. Decisão por unanimidade.
Recurso não provido. Decisão por maioria.” (Grifos nossos).
Por fim, em recente Decisão, o Supremo Tribunal Federal assim se pronunciou
acerca da aplicação do Acordo de Não Persecução Penal:
“Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 210796 (DJe: 01/06/2022)
Relator: Ministro Alexandre de Moraes
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
MAUS TRATOS A ANIMAL SILVESTRE E APOLOGIA DE FATO CRIMINOSO OU DO SEU
AUTOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DE PROCESSAR E JULGAR OS CRIMES
MILITARES DEFINIDOS EM LEI. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCABÍVEL A ESTA
CORTE REALIZAR JUÍZO DE VALOR DA APLICAÇÃO DA BENESSE JURÍDICA. ANÁLISE
DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Grifo nosso).
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL MILITAR
A presente preliminar foi suscitada pela eminente Ministra Dra. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, tendo em vista a dispensa da formalidade essencial contida no art.
433 do Código de Processo Penal Militar, notadamente, a possibilidade de sustentação oral na
Audiência de Julgamento.
Como cediço, comungo do entendimento segundo o qual a Lei nº 13.774/2018
alterou o Diploma normativo que Organiza a Justiça Militar da União (Lei nº 8.457/1972), de
sorte que, a despeito do julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

introduzido no ordenamento jurídico pela novel legislação, o rito procedimental estabelecido
pelo Código de Processo Penal Militar não foi alcançado pela modificação legislativa,
devendo, pois, ser mantido em sua integralidade.
Nesse contexto, poderia ser evidenciado prejuízo para as Partes na medida em
que a omissão do rito processual descrito no Código de Processo Penal Militar, além de violar
o Postulado do Devido Processo Legal, fere de morte os Princípios do Contraditório e da
Ampla Defesa, mormente porque a sustentação oral está compreendida no direito à ampla
defesa protegido constitucionalmente pelo inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal,
configurando “(...) sem dúvida importante instrumento para seu exercício, ainda que não
reconhecida pela jurisprudência do STF como ato essencial à defesa.” (Recurso Ordinário
em Habeas Corpus nº 130.270, Relatora: Ministra Rosa Weber, DJe: 12/08/2016).
Vale dizer que a Decisão do Magistrado de primeiro grau, que dispensa as
formalidades inerentes à Sessão de Julgamento e, por via de consequência, inviabiliza a
sustentação oral que poderia ser requerida pelo Órgão Defensivo, pelas Defesas constituídas,
ou mesmo pelo Ministério Público Militar, não só desvirtua o rito procedimental estatuído no
Código de Processo Penal Militar, como também, e principalmente, viola os Postulados
constitucionais do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa, assim dispostos no artigo 5º,
incisos LIV e LV, da Carta Magna:
“(...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (...)”.
Ao comentar os citados dispositivos constitucionais, o eminente Ministro do
Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes afirmou que:
“(...) O devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito
material de proteção ao direito de liberdade e propriedade quanto no âmbito formal, ao
assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-persecutor e plenitude de defesa (...)”
(Direitos Humanos Fundamentais. 4ª ed. São Paulo: Atlas. 2002. p. 255/256).
Por sua vez, a jurisprudência do Excelso Pretório tem posicionamento firme
sobre as garantias constitucionais acima referenciadas:
“Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 130.270 (DJe: 12/08/2016)
Relatora: Ministra Rosa Weber
(...)
2. A sustentação oral, compreendida no direito à ampla defesa protegido constitucionalmente
(art. 5º, LV, da Constituição Federal), configura sem dúvida importante instrumento para seu
exercício, ainda que não reconhecida pela jurisprudência do STF como ato essencial à defesa
(...)”.
“Agravo de Instrumento nº 529.733 (DJ: 01/12/2006)
Relator: Ministro Gilmar Mendes
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) O princípio do devido processo legal, que lastreia todo o leque de garantias
constitucionais voltadas para afetividade dos processos jurisdicionais e administrativos,
assegura que todo julgamento seja realizado com observância das regras procedimentais
previamente estabelecidas, e, além disso, representa uma exigência de fair trial, no sentido de
garantir a participação equânime, justa, leal, enfim, sempre imbuída pela boa-fé e pela ética
dos sujeitos processuais (...)” (Grifos nossos).
Extrai-se dos citados julgados que o Princípio do Devido Processo Legal se
encontra umbilicalmente ligado ao da Ampla Defesa, porquanto é ele que garante a plenitude
de Defesa ao acusado, permitindo que o Réu se defenda dos fatos a ele imputados com todos
os meios previstos e condições estabelecidas em lei.
Não por acaso, o eminente Ministro Alexandre de Moraes afirma que “(...) Por
ampla defesa, entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe
possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade (...)”
(Direito Constitucional. 13ª ed. São Paulo: Atlas. 2003. p. 125).
Com efeito, os artigos 428 e 431 e seguintes do Código de Processo Penal
Militar estabelecem as alegações escritas e as formalidades a serem observadas por ocasião
da Sessão de Julgamento, bem como para a elaboração da sentença, destacando-se a “(...)
Abertura da sessão (...)”; “(...) Leitura de peças do processo (...)”; “(...) Sustentação oral da
acusação e defesa (...)”; “(...) Réplica e tréplica (...); “(...) Conteúdo da sentença (...)”,
sendo importante ressaltar novamente que tais atos não foram alcançados ou mesmo
suprimidos pela norma legal que alterou a Lei de Organização Judiciária Militar da União.
Não desconheço o entendimento exarado pelo eminente Ministro Celso de
Mello nos autos do Habeas Corpus nº 93.076/RJ, julgado em 26 de agosto de 2008, no qual a
Suprema Corte analisou a dispensa das formalidades inerentes à Sessão de Julgamento levada
a efeito pela Justiça Militar estadual após o advento da Emenda Constitucional nº 45, que
alterou o artigo 125, § 5º, da Constituição Federal, para atribuir a competência monocrática
aos “(...) juízes de direito do juízo militar (...)” para “(...) processar e julgar, singularmente,
os crimes militares cometidos contra civis (...)”.
Tal entendimento, inclusive, foi seguido por alguns integrantes desta Corte
Castrense, sendo oportuno ressaltar que, naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal
assim decidiu: “(...) nulidade por cerceamento de defesa em face da ausência de
oportunidade para oferecimento de alegações orais. Inexistência. Fase ritual cuja aplicação
restringe-se ao julgamento perante o Colegiado (Conselho de Justiça) (...)”.
Nada obstante, ratifico meu entendimento no sentido de que a dispensa das
formalidades essenciais, mormente, a sustentação oral prevista no art. 433 do Código de
Processo Penal Militar, constitui flagrante violação ao Postulado constitucional da Ampla
Defesa.
Todavia, no caso dos autos, inegavelmente, não identifico eventual prejuízo
para as Partes, circunstância que, se por um lado, não impede o reconhecimento da nulidade,
que se verifica na espécie conforme disposto no inciso IV do artigo 500 do referido Códex
processual, segundo o qual a nulidade ocorrerá “(...) por omissão de formalidade que
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

constitua elemento essencial do processo.”, por outro, afasta a sua declaração, na forma do
art. 499 do Código de Processo Penal Militar, que dispõe “(...) Nenhum ato judicial será
declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”.
Vale dizer que, para a aplicação do citado dispositivo, que constitui a essência
do Princípio pas de nullité sans grief, exige-se a demonstração efetiva do prejuízo.
Embora essa seja a essência do Princípio pas de nullité sans grief, verifica-se
dos autos que, no dia 26 de janeiro de 2022, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 3ª CJM proferiu Despacho “(...) ressaltando que não haverá designação de data
para julgamento por se tratar de atuação monocrática (...)”, não havendo, inclusive,
qualquer insurgência das Partes em relação a pedido de sustentação oral.
O Ministério Público Militar foi intimado da citada Decisão em 7 de fevereiro
de 2022 e a Defesa Pública no dia 25 de fevereiro de 2022. No dia 25 de março de 2022, os
autos tornaram-se “(...) conclusos para julgamento (...)” e, em 9 de janeiro de 2023, a Juíza
Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM julgou procedente a Denúncia
para fins de condenar cada um dos Acusados à pena de 1 (um) ano de reclusão, em concurso
material, como incursos no art. 302 do Código Penal Militar e no caput do artigo 29 da Lei nº
9.605/98.
Na espécie, não houve qualquer irresignação acerca do tema nas Razões
apresentadas pela Defesa no presente Recurso de Apelação.
Assim, é possível concluir que as Partes abdicaram da Audiência de Julgamento
na forma presencial, conforme estabelece o art. 433 do Código de Processo Penal Militar, aí
incluída a possibilidade de sustentação oral, tornando preclusa a matéria, na esteira da
reiterada jurisprudência do Excelso Pretório, no sentido de que:
“(...) ‘o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo
concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a
relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção’ (HC 132.149-AgR, Rel.
Min. Luiz Fux). Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº
173.789, Relator: Ministro Luiz Fux, DJe: 02/04/2020)”.
Portanto, não identificado ou mesmo não tendo sido comprovado o prejuízo
para as Partes, ainda que se reconheça a nulidade pela omissão de formalidade essencial, não
se pode declará-la, sob pena de violação do princípio acima citado.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada pela
eminente Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha.
MÉRITO
Insurge-se a Defensoria Pública da União, atuando na Defesa dos Civis
DIONATAS DA SILVA NOGUEIRA, LUIZ ROBERTO SARTORI LUIZ e TIAGO SILVA
ALMEIDA, contra a Sentença da Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria
da 3ª CJM, de 9 de janeiro de 2023, que condenou cada Acusado à pena de 1 (um) ano de
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

reclusão, em concurso material, como incursos no art. 302 do Código Penal Militar e no
caput do artigo 29 da Lei nº 9.605/98, com o regime prisional inicialmente aberto e o direito
a apelar em liberdade, tendo sido concedido o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Tratando-se do cometimento de delitos em concurso material, passo à análise
individual das condutas.
1) Ingresso clandestino (art. 302 do Código Penal Militar):
Em suas Razões, a Defesa Pública pugnou pela reforma da Sentença
condenatória com a consequente absolvição dos Réus, “(...) com base no art. 439, “c” e “e”,
do CPPM, tendo em vista (sic) não há provas suficientes para a manutenção do decreto
condenatório (...)”, sustentando, para tanto, que: “(...) não há prova robusta de que tenham
sido os réus os autores dos crimes constates (sic) na denúncia (...)” e que meros indícios
“(...) não poderiam ter fundamentado a condenação dos réus (...)”, razão pela qual se faz
necessária “(...) a aplicação do princípio do in dúbio pro reo (...)”.
Alternativamente, requereu a absolvição dos Réus “(...) com base no art. 439,
“b” diante da atipicidade da conduta (...)”, alegando, para tanto, a “(...) ausência de dolo
quanto ao ingresso clandestino (...)”, pois “(...) a mera entrada do agente em área militar
sem a demonstração da intenção de iludir a vigilância da sentinela de modo doloso não
restou configurada na exordia (...)”.
Não assiste razão à Defesa Pública, uma vez que comprovadas a autoria, a
materialidade e a culpabilidade dos Acusados.
Nos termos do art. 302 do Código Penal Militar, o crime de ingresso clandestino
consiste em “(...) Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave,
hangar ou em outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou não haja
passagem regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia (...)”.
Nesse contexto, embora a Defesa tenha alegado que a consumação do delito
encartado no art. 302 do Código Penal Militar se verifica, tão somente, quando existe a “(...)
intenção de iludir a vigilância da sentinela de modo doloso (...)”, o tipo penal em comento
“(...) significa ingressar em algum lugar, porém com caráter de invasão (...)”. (Guilherme de
Sousa Nucci. Código Penal Militar Comentado. 2ª ed. Forense. 2014. p. 459), tratando-se,
pois, de crime de mera conduta, cuja essência não exige dolo específico.
Assim, quanto à autoria e à materialidade delitivas, em que pese os Réus terem
declarado em Juízo que não teriam entrado em área sob a Administração Militar, bem como
que eles foram interceptados pela Guarda fora das cercanias do Quartel, as provas carreadas
nos autos, notadamente a prova testemunhal, bem como o próprio Auto de Prisão em
Flagrante não deixam margem para dúvidas de que os Acusados ingressaram
clandestinamente no aquartelamento, sendo oportuna a transcrição do seguinte trecho do
depoimento prestado pelo Sd Ex Guilherme Shneider Ferreira, militar que guarnecia o
serviço de motorista da Patrulha no momento do flagrante:
“(...) eu vi umas lanternas vindo (...) eu vi três cidadãos (...) estavam pulando a cerca do CIB
em direção a algum carro branco que estava na frente lá. Foi onde eu fiz a abordagem desse
pessoal aí e esperei o pessoal da patrulha vir para fazer os procedimentos necessários (...)
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Primeiramente eles não pararam. Fiz um disparo de advertência onde todo mundo jogou o
armamento deles no chão, lanterna, mochila e ficaram deitados no chão ali (...) pegaram eles
ali e levamos até a minha viatura. Onde eles subiram no caminhão (...) e fomos até a base (...)
no CIB (...)”.
A verossimilhança do depoimento do militar que flagrou a presença dos
invasores pulando a cerca do Centro de Instrução de Butiá (CIB) é corroborada pelo 3º Sgt
Ex Lucas Barros de Oliveira, que afirmou em Juízo que “(...) foram vistos flashs de lanterna
dentro do CIB (...)”, o que foi reforçado pelo depoimento do 3º Sgt Rafael Rukat Sandin
quando afirmou na instrução processual “(...) que recebeu informação da guarda de Butiá de
que havia um veículo ao lado da cerca, e que o pessoal tinha entrado no CIB (...)”.
Nesse contexto, falecem os argumentos da Defensoria Pública da União no
sentido de que restariam ausentes as provas da autoria delitiva, devendo ser reconhecido o
Princípio do in dubio pro reo.
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito) (...)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2.
Revista dos Tribunais. 2007. p. 545), é evidente a reprovabilidade da conduta do agente que
ingressa clandestinamente em área sujeita à Administração Militar In casu, tratam-se de
agentes imputáveis, com potencial consciência da ilicitude do fato, deles sendo exigida
conduta diversa.
De acordo com os ensinamentos de Célio Lobão, a norma penal incriminadora
encartada no art. 302 do Código Penal Militar:
“(...) tutela a ordem administrativa militar, em face do interesse de que o acesso aos locais sob
administração militar, enumerados no artigo, realiza-se pelas passagens permitidas, com
observância das normas que regulam a admissão de militar ou de civil nesses locais. A
proteção da lei relaciona-se, ainda, com a própria segurança do estabelecimento militar (...)”
(Direito Penal Militar. 3ª ed. Brasília Jurídica. 2006. p. 516) (Grifos nossos).
A conduta perpetrada pelos Acusados encontra perfeita adequação ao tipo penal
incursionador descrito no art. 302 do Código Penal Militar, não merecendo reparo a Sentença
de primeiro grau assim fundamentada:
“(...) A existência do delito de ingresso clandestino e sua autoria foram comprovadas pela
prova testemunhal (...) os indícios de que os acusados estavam na área militar (informações
da guarda de Butiá e feixes de lanterna na mata) foram confirmados pelo depoimento da
testemunha Sd Guilherme Schneider Ferreira, que viu os acusados saindo da área do CIB e os
rendeu. Assim, não há dúvida de que os acusados estavam efetivamente em área sob
administração militar (...)”.
Passo ao enfrentamento da tese remanescente de absolvição com base na “(...)
ausência de dolo quanto ao ingresso clandestino (...)”, pois “(...) a mera entrada do agente
em área militar sem a demonstração da intenção de iludir a vigilância da sentinela de modo
dolosa não restou configurada na exordia (...)”.
Conforme ressaltado alhures, os argumentos não merecem acolhida, na medida
em que o delito em testilha é “(...) de mera conduta, visto que não se exige a produção de
nenhum resultado” (Jorge César de Assis. Comentários ao Código Penal Militar. 7ª ed.
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Juruá. 2011. p. 665).
In casu, o simples ato de penetrar em área sujeita à Administração Militar é
suficiente para configurar a prática delituosa, sendo certo que, em delitos desse jaez, o
elemento subjetivo configura-se pelo dolo consistente na vontade livre e consciente de
adentrar no Campo de Instrução de Butiá, pois, segundo o escólio de Célio Lobão, “(...) em
nosso direito, o ingresso clandestino é um fim em si, não exigindo motivação, nem resultado
(...)” (Direito Penal Militar. 3ª ed. Brasília Jurídica. 2006. p. 517).
Corrobora esse entendimento o seguinte aresto:
“Apelação nº 7000487-23.2021.7.00.0000 (DJe: 03/03/2022)
Relator: Ministro Dr. José Barroso Filho
(...) O crime de ingresso clandestino, insculpido no art. 302 do Código Penal Militar, objetiva
tutelar a ordem administrativa militar, inspirando-se na necessidade, inclusive, por essenciais
motivos de segurança, de que o acesso e a permanência de qualquer pessoa, seja civil, seja
militar, em quartéis e outras áreas afins, ocorram de acordo com regramentos próprios. V. O
elemento subjetivo geral, que é o dolo, encontra-se presente, diante da vontade livre e
consciente do Apelante em adentrar área sob a Administração Militar (...)” (Grifo nosso).
Por outro lado, é irrelevante o argumento de ausência de lesividade da conduta,
posto que o crime restou consumado com o ingresso dos Réus em área sujeita à
Administração Castrense, sendo oportuno destacar que, conforme a reiterada jurisprudência
desta Corte, por ser o delito de ingresso clandestino crime de mera conduta, é dispensada
“(...) a ocorrência de resultado naturalístico, e que se consuma independentemente da
ocorrência de prejuízo, pois a probabilidade da ocorrência de dano é presumida.”, sendo
certo que “(...) A única manifestação de vontade exigida do agente é a de ingressar em área
militar, por onde seja defeso ou não haja passagem regular (...)” (Apelação nº 7000840-
97.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq Leonardo Puntel, DJe: 27/09/2021)
Além disso, segundo o Supremo Tribunal Federal, “(...) A conduta de ingressar
em território das Forças Armadas afronta diretamente a integridade e o funcionamento das
instituições militares. (...)” (Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 116.124/SP, DJe:
02/09/2013, Relator: Ministro Gilmar Mendes).
Mais para além, embora a Defesa tenha alegado que a “(...) precariedade na
aposição de sinais externos (...)”, bem como que “(...) a mera existência de uma cerca ao
lado da estrada de acesso civil não é o suficiente para enquadrar o tipo penal”, foram os
próprios Acusados que admitiram não terem ultrapassado a cerca citada, justamente por
conhecerem que ali se tratava de área sujeita à Administração Militar.
Em consequência, não merece reparo o Decreto condenatório imposto aos Réus,
que restou assim fundamentado:
“(...) A existência do delito de ingresso clandestino e sua autoria foram comprovadas pela
prova testemunhal (...) os indícios de que os acusados estavam na área militar (informações
da guarda de Butiá e feixes de lanterna na mata) foram confirmados pelo depoimento da
testemunha Sd Guilherme Schneider Ferreira, que viu os acusados saindo da área do CIB e os
rendeu. Assim, não há dúvida de que os acusados estavam efetivamente em área sob
administração militar (...)”.
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) No mérito, a prova é inequívoca quanto ao cometimento dos dois crimes imputados,
crime de ingresso clandestino, na forma do art. 302 do CPM, bem como por caçar espécimes
da fauna, este último como prevê o artigo 29 da Lei 9.605/98.
(...)
Como bem ressaltado pelo MPM, a testemunha Sargento RAFAEL RUKAT SANDIN declarou
que os réus estavam dentro da área militar. No momento disseram que tinham consciência
disso, que estavam caçando, que costumavam fazer isso com frequência e sabiam dos riscos. A
abordagem foi feita quando os soldados visualizaram os réus pulando a cerca e também
pularam a cerca para rendê-los. A abordagem foi feita pelo Sd GUILHERME SCHNEIDER
FERREIRA, que também testemunhou e afirmou que se encontrava com a viatura e foi
acionado pelo Sgt Sandin. Que foi a testemunha quem viu os réus pularem de dentro para fora
do batalhão. Fez abordagem quando estavam pulando a cerca, mas ninguém parou, por isso
ele atirou pro chão. Então eles pararam e jogaram tudo no chão.
Também não merece prosperar a alegação defensiva de ausência de dolo. Ora, o veículo
estava junto à cerca que delimita a área militar, tendo eles sido flagrados quando ainda
estavam no seu interior. Como bem ressaltado na sentença:
Veja-se que, na verdade, o carro dos acusados não estava numa área particular, mas sim numa
via pública, às margens da área do CIB, conforme depoimento das testemunhas.
Por outro lado, importante destacar que a testemunha Sgt Sandin relatou que a patrulha em
busca dos invasores somente foi iniciada em razão de um alerta da guarda de Butiá, que
informou sobre a existência de u m veículo parado na via, próximo à cerca do CIB, o que
indica que a área em que os acusados estavam era, de fato, militar, e não particular. Caso
contrário, a guarda de Butiá não teria motivos para alertar os militares sobre possível
invasão.
Quanto à clandestinidade, como exige o tipo do artigo 302 do CPM, essa resulta clara das
circunstâncias do caso, visto que o ingresso aconteceu às escondidas e à noite, a facilitar
ainda mais a prática delitiva. O só fato de ter sido à noite deveria ter importado em
agravação da pena na segunda fase da dosimetria, o que não poderá ocorrer por falta de
recurso ministerial (...)”.
Refutadas as teses defensivas e comprovadas a autoria e a materialidade
delitivas, bem como a culpabilidade na conduta dos Acusados, não merece reparo a
condenação imposta pelo Juízo a quo.
2) Crime contra a Fauna (caput do artigo 29 da Lei nº 9.605/98):
Insurge-se a Defensoria Pública da União, atuando na Defesa dos Civis
DIONATAS DA SILVA NOGUEIRA, LUIZ ROBERTO SARTORI LUIZ e TIAGO SILVA
ALMEIDA, contra a condenação imposta pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da
1ª Auditoria da 3ª CJM, de 9 de janeiro de 2023, como incursos no caput do artigo 29 da Lei
nº 9.605/98.
Em suas Razões, a Defesa Pública pugnou pela reforma da Sentença
condenatória com a consequente absolvição dos Réus, “(...) com base no art. 439, “c” e “e”,
do CPPM, tendo em vista (sic) não há provas suficientes para a manutenção do decreto
condenatório (...)”, sustentando, para tanto, que “(...) não há prova robusta de que tenham
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sido os réus os autores dos crimes constates (sic) na denúncia (...)” e que meros indícios
“(...), não poderiam ter fundamentado a condenação dos réus (...)”, razão pela qual se faz
necessária “(...) a aplicação do princípio do in dúbio pro reo (...)”.
Não assiste razão à Defesa Pública, uma vez que comprovadas a autoria, a
materialidade e a culpabilidade dos Acusados.
De acordo com o art. 29 da Lei nº 9.605/98, é crime contra a Fauna:
“Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em
rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente,
ou em desacordo com a obtida:
Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa.
(...)
§ 3° São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas,
migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo
de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, ou águas jurisdicionais
brasileiras.” (Grifos nossos).
Ao comentar esse dispositivo legal, Luiz Regis Prado (Direito penal do
ambiente: crimes ambientais (Lei 9.605/1998). 7ª ed. Rio de Janeiro. Forense. 2019. pp.
138/142) faz os seguintes apontamentos doutrinários:
“(...) Tipicidade objetiva e subjetiva: a conduta típica descrita no art. 29, caput da Lei
9.605/1998, consiste em matar (exterminar, ceifar a vida), perseguir (incomodar, ir ao
encalço, importunar, seguir de perto, correr atrás, acossar), caçar (perseguir animais
silvestres a fim de matar ou de os apanhar vivos), apanhar (recolher, colher, caçar com
armadilhas, redes ou visgos), utilizar (servir-se, tirar proveito).
(...)
Classificação: delito de ação múltipla ou de conteúdo variado, comum, instantâneo, comissivo
e de resultado.
O tipo subjetivo é representado pelo dolo, consciência e vontade de praticar as condutas
previstas no tipo objetivo.
Consumação e tentativa: ocorre a consumação com a prática de quaisquer das condutas
tipificadas no art. 29 da Lei 9.605/1998. Admite-se a tentativa (...)” (Grifos nossos).
Em complemento, Luís Paulo Sirvinskas (Tutela penal do meio ambiente. 4ª ed.
São Paulo. Saraiva. 2011. p. 163) leciona que os animais silvestres de que trata o referido § 3º
do artigo 29 da Lei nº 9.605/98 e o caput do artigo 1º da Lei nº 5.197/67, a qual dispõe sobre
a proteção à fauna, são os “(...) que têm seu habitat natural nas matas, nas florestas, nos rios
e mares, animais estes que, via de regra, ficam afastados do meio ambiente humano (...)”, aí
incluídos os “(...) Dasipodídeos, popularmente conhecidos como tatu e armadilho, (...) uma
família de mamíferos da ordem Cingulata (...)” (Grifo nosso) (Disponível em:
https://pt.wikipedia.org/wiki
/Dasipod%C3%ADdeos. Acesso em: 26/04/2023).
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Estabelecidos esses parâmetros doutrinários, nos termos da alínea “a” do inciso
III do artigo 9º do Códex Penal Militar, com a redação dada pela Lei nº 13.491/17, “(...)
Consideram-se crimes militares, em tempo de paz (...) os crimes praticados por (...) civil (...)
contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar
(...)” (Grifos nossos).
Assim, interpretando sistematicamente esse dispositivo legal em conjunto com
o art. 29 da Lei nº 9.605/98, à luz da tipificação indireta, concluiu-se que esse delito contra a
Fauna se enquadra como o que a doutrina e a jurisprudência passaram a denominar “crime
militar por extensão”, notadamente quando praticado por civil contra a Ordem
Administrativa Militar.
Nesse contexto, em relação à Ordem Administrativa Militar, para Guilherme de
Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado. 4ª ed. Rio de Janeiro. Forense. 2021. pp.
49/50), essa expressão “(...) equivale à administração militar em geral (...)”, sendo que “(...)
A proteção penal destina-se aos interesses moral e organizacional da administração militar
(...)”, entendimento corroborado por Célio Lobão Ferreira, segundo o qual “(...) Crime
contra a ordem administrativa militar é o que atinge a organização, a existência, a finalidade
das Forças Armadas e seu prestígio moral (...)” (Direito Penal Militar. 3ª ed. Brasília
Jurídica. 2006. p. 136).
Nessa esteira é a jurisprudência desta Corte Castrense dando conta de que a
Ordem Administrativa Militar é “(...) representada objetivamente pela atuação dos seus
agentes no exercício de suas funções (...)” (Apelação nº 7001173-83.2019.7.00.0000,
Relator: Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos, DJe: 13/08/2020), sendo, ainda, o “(...)
alicerce básico da organização castrense (...)” (Apelação nº 7000060-65.2017.7.00.000,
Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, DJe: 15/08/2018).
No mesmo sentido, a Suprema Corte assentou entendimentos dando conta de
que a Ordem Administrativa Militar é “(...) traduzida na rigorosa observância e no
acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o
organismo castrense (...)” (Grifo nosso) (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº
186.782/SP, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, DJe: 31/08/2020) e que “(...)
Compreendem-se, nos delitos militares contra a ordem administrativa militar, as infrações
que atingem a organização, a existência e a finalidade das Forças Armadas (...)” (Grifo
nosso) (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 131.317/SP, Relator: Ministro Marco
Aurélio, DJe: 03/02/2020).
Dessa forma, demonstrado exaustivamente que os Réus praticaram o delito
tipificado no art. 302 do Código Penal Militar por terem ingressado clandestinamente em
lugar sujeito à administração militar, a saber, no Campo de Instrução de Butiá (CIB),
eventuais crimes praticados naquele lugar, notadamente o delito contra a Fauna pelo qual os
Acusados foram condenados em primeiro grau, afetam os interesses moral e organizacional
da Instituição Castrense, maculando, por consectário lógico, a Ordem Administrativa Militar.
Feitas essas considerações preambulares, quanto à autoria e materialidade
delitivas, apesar de os Réus Civis DIONATAS DA SILVA NOGUEIRA, LUIZ ROBERTO
SARTORI LUIZ e TIAGO SILVA ALMEIDA não admitirem serem os autores do delito em
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

seus depoimentos prestados em Juízo, a farta prova testemunhal e material colhida ao longo
do processo permite concluir que, pelo menos, a modalidade “caçar” restou absolutamente
comprovada, senão, vejamos os citados excertos:
1) 3º Sgt Ex Lucas Barros de Oliveira, que afirmou:
“(...) DEFESA: (...) Eu gostaria de saber que foi lido na denúncia e foi encontrado com os (...)
Denunciados, uma carcaça de tatu. Eu gostaria de saber então do Depoente se ele chegou a
verificar essa carcaça de tatu, ou outros animais silvestres teriam sido apreendidos, pescados
ou caçados pelos imputados?
TESTEMUNHA: Sim, nós verificamos.
DEFESA: O Senhor sabe descrever como que é essa carcaça? (...) o animal teria morrido há
poucas horas, poucos dias? (...) o que levava a crer que aquilo ali seria uma carcaça? (...) eles
chegaram a explicar o porquê tinham uma carcaça?
TESTEMUNHA: (...) A princípio era recente, né. Até nós os questionamos no momento, e eles
informaram que estavam caçando, sabiam que era errado. Eu mesmo questionei, perguntei se
eles sabiam que estava em área militar, perguntei se sabiam que caçar era ilegal, eles
afirmaram que sim e que estavam lá caçando.
JUÍZA: (...) A carcaça seria só aquela parte dura do tatu que estava com eles?
TESTEMUNHA: Não. Era a parte normal (...) só a cabeça que estava cortada (...)”.
JUÍZA: O resto do corpo estava inteiro?
TESTEMUNHA: Sim (...)” (Grifo nosso); e
2) 3º Sgt Ex Rafael Rukat Sandin, que afirmou:
“(...) MPM: Na hora que eles foram abordados, eles falaram alguma coisa?
TESTEMUNHA: Eles reconheceram que estavam dentro da área militar. Reconheceram
também a carcaça do animal, tanto da pesca (...) que estavam realmente dentro da área
militar.
MPM: Falaram que sabiam que estava na área militar, então, e que reconheceram a carcaça e
tal, reconheceram que estavam caçando, é isso?
TESTEMUNHA: Positivo. Ainda falaram que faziam isso constante, que não era a primeira
vez que eles iam fazer isso. Eles sabiam dos riscos (...)” (Grifos nossos).
Extrai-se dos citados depoimentos que os próprios Acusados reconheceram que
estavam praticando caça em área militar quando de suas prisões em flagrante delito, o que
desnatura suas versões produzidas em Juízo.
Já em relação à materialidade, as fotos acostadas aos autos relativas aos objetos
apreendidos são incontestes, sendo que o material foi apreendido em poder dos Acusados por
ocasião da prisão em flagrante delito, aí incluída a carcaça do animal abatido com sangue e
sem a cabeça.
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, o Termo de Apreensão de Material, de 6 de dezembro de 2020,
inserto no âmbito do Auto de Prisão em Flagrante, assim foi elaborado:
“(...) 01 (uma) carabina de ar comprimido 6mm; (...) 01 (uma) carcaça de tatu; (...) 01 (uma)
pá; (...) 04 (quatro) lanternas; (...) 02 (dois) facões; (...) 02 (duas) facas; (...) 02 (duas) linhas
de pesca; (...) 01 (uma) caixa de chumbinhos Snyper; (...) 01 (um) espinhal de pesca; (...) 05
(cinco) mochilas; (...) 01 (um) inseticida (...)” (Grifos nossos).
O conteúdo do referido Termo foi corroborado pelo 3º Sgt Ex Rafael Rukat
Sandin que, em Juízo, confirmou que presenciou a apreensão, sendo que a própria Defesa
reconheceu a materialidade delitiva ao afirmar em suas Razões que “(...) De fato, foi
encontrada uma carcaça de tatu com os réus (o que comprova a materialidade) (...)” (Grifo
nosso).
Nesse contexto, ainda que os Réus Civis DIONATAS DA SILVA NOGUEIRA,
LUIZ ROBERTO SARTORI LUIZ e TIAGO SILVA ALMEIDA tenham declarado em Juízo,
respectivamente, que “(...) O tatu foi os cachorros que pegaram (...)”, que “(...) quem matou
o tatu (...)” foram “(...) os cachorros (...)” e que “(...) o cachorro (...) pegou o tatu e matou
(...)”, essas declarações não afastam a tipicidade da conduta, mormente quando, conforme
ressaltado anteriormente, o delito é de ação múltipla, perfazendo-se por qualquer das ações
perpetradas. Vale dizer que, ainda que não houvesse a certeza de que foram eles os autores do
abate do animal, ainda assim, é inegável que eles estavam ali, em área sob administração
militar, caçando, o que, por si só, evidencia o delito.
Não obstante os fundamentos até aqui expendidos, ainda que se considerassem
verossímeis as declarações dos Acusados produzidas em Juízo no sentido de que o tatu foi
morto pelo cachorro do Civil DIONATAS DA SILVA NOGUEIRA, ainda assim elas não
teriam o condão de afastar a prática delitiva dos Réus, pois todos os Acusados ratificaram que
o cão pertencia de fato àquele Réu.
Vale dizer que o simples fato de que o cão pertencia a um dos Acusados seria
suficiente para considerá-los os autores do delito nas modalidades “caçar” e “matar”,
mormente porque, segundo o depoimento do 3º Sgt Ex Lucas Barros de Oliveira, ao ser
questionado em Juízo pela Defesa dos Acusados se “(...) eles chegaram a explicar o porquê
tinham uma carcaça (de tatu)?”, ele afirmou que “(...) eles informaram que estavam
caçando, sabiam que era errado (...) perguntei se sabiam que caçar era ilegal, eles
afirmaram que sim e que estavam lá caçando (...)” (Grifo nosso).
Portanto, tomando como base, também, as declarações do Civil TIAGO SILVA
ALMEIDA produzidas no Auto de Prisão em Flagrante dando conta de que, “(...) No
caminho para o veículo antes de serem abordados, foi apanhado pelos civis, em um mato, um
tatu, e para apanhar, (sic) o animal foram utilizados cachorros e uma pá (...)” (Grifos
nossos), bem como o depoimento prestado em Juízo pelo respectivo Réu dando conta de que
“(...) quando retornaram perto do carro o cachorro dele (do DIONATAS) pegou o tatu e
matou, e eles na inocência vieram trazer o tatu para comer (...)”, a bem da verdade, esse
depoimento constitui a admissão de que cometeram o delito, não cabendo falar-se em
reconhecimento do in dubio pro reo.
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afinal, incide na espécie o Princípio do Livre Convencimento Motivado de que
trata o art. 297 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual “(...) Na consideração
de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais, verificando se entre elas há
compatibilidade e concordância.” (Grifo nosso), bem como o entendimento da Suprema
Corte assim ementado:
“Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 224.437/SC (DJe: 10/04/2023)
Relator: Ministro Roberto Barroso.
Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tentativa de furto
qualificado. Pedido de absolvição. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
(...)
2. O Supremo Tribunal Federa (sic) já decidiu que o “livre convencimento do juiz pode
decorrer das informações colhidas durante o inquérito policial, nas hipóteses em que
complementam provas que passaram pelo crivo do contraditório na fase judicial, bem como
quando não são infirmadas por outras provas colhidas em juízo” (RHC 118.516, Rel. Min.
Luiz Fux).
3. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena de 1 ano e 4
meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 155, § 4º, I, c/c o art.
14, II, do Código Penal. Situação concreta em que, conforme assentou o Superior Tribunal de
Justiça, “as instâncias de origem se basearam para condenação nas provas orais –
depoimento das testemunhos e dos policiais –, produzidas em juízo, somada aos termos da
confissão na fase extrajudicial”. Para dissentir das conclusões das instâncias precedentes,
seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas
corpus.
4. Agravo regimental desprovido.” (Grifo nosso).
Ainda sobre a autoria e a materialidade delitivas, impende destacar que, em
relação ao concurso de pessoas, a primeira parte do art. 2º da Lei nº 9.605/98 estabelece que
“(...) Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta Lei,
incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade (...)”, de sorte que,
conforme leciona Fabiano Melo Gonçalves de Oliveira (Direito Ambiental. 2ª ed. Rio de
Janeiro. Forense. São Paulo. Método. 2017. p. 440):
“(...) O art. 2º, primeira parte, da Lei nº 9.605/1998, prevê que todos que de alguma forma
concorrem para a prática do delito ambiental respondem por ele, na medida de sua
culpabilidade. Até aqui o dispositivo não trouxe qualquer novidade porque, repetindo o que já
consta no art. 29, caput, do CP, apenas está dispondo que é possível concurso de pessoas em
crimes ambientais e que é aplicada a teoria monista ou unitária, pela qual todos que
concorrem para um crime, independentemente do grau de envolvimento (seja coautor ou mero
participe), respondem pelo mesmo delito, sendo a pena individualizada de acordo com a
culpabilidade de cada um (...)” (Grifos nossos).
Mutatis mutandis, corrobora esse entendimento a reiterada jurisprudência desta Corte
Castrense, segundo a qual à luz da “(...) teoria monista ou unitária, que foi adotada pelo
CPM, em seu art. 53, havendo pluralidade de agentes e convergência de vontades para a
prática da mesma infração penal (...)”, tal como nos autos vertentes, “(...) todos aqueles que
contribuem para o crime incidem nas penas a ele cominadas, ressalvadas as exceções
previstas em lei (...)” (Grifo nosso) (Apelação nº 7000758-03.2019.7.00.0000, Relator para o
Acórdão: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, DJe: 04/03/2020).
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Comprovadas, portanto, a autoria e a materialidade delitivas, quanto à
culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o
Direito) (...)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais.
2007. p. 545), é elevada a reprovabilidade da conduta de quem comete crimes contra a fauna,
nas modalidades “caçar” e “matar”, tratando-se de agentes imputáveis, com potencial
consciência da ilicitude do fato, deles sendo exigida conduta diversa, a exemplo da de se
abster de “caçar” e “matar” tatu.
Percebe-se, pois, que a conduta praticada pelos Acusados encontra perfeita
adequação ao tipo penal descrito no caput do artigo 29 da Lei nº 9.605/98, combinado com a
alínea “a” do inciso III do artigo 9º do Códex Penal Militar, uma vez que o tipo penal em
comento “(...) é representado pelo dolo, consciência e vontade de praticar as condutas
previstas no tipo objetivo (...)” (Luiz Regis Prado. Op. cit., p. 142).
Corrobora as fundamentações expendidas o seguinte julgado do Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul:
“Apelação Criminal nº 70063554299 (DJe: 25/11/2015)
Relator: Desembargador Ivan Leomar Bruxel
Ementa: LEI 10.826/03. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ART. 12. POSSE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. LEI 9.608/98. ART. 29, III. TER EM DEPÓSITO
ESPÉCIME DA FAUNA SILVESTRE. EXISTÊNCIA DOS FATOS E AUTORIA.
(...)
Apreensão de um tatu crioulo ‘mulita’, abatido, pesando aproximadamente 4,5 kg, na
geladeira do réu, sem a devida autorização da autoridade competente. Autoria admitida pelo
acusado aos Policiais Civis.
(...)
APELO DEFENSIVO PROVIDO, EM PARTE. UNÂNIME (...)” (Grifos nossos).
Passo ao enfrentamento da tese defensiva remanescente alusiva ao fato de que
“(...) Não houve perícia e nenhuma investigação que tornasse essa versão mentirosa ou que
apontasse que foram os réus que mataram o tatu porque estavam caçando (...)” e que a
instrução processual foi hábil “(...) somente à colheita de meros indícios, os quais, por seu
turno, não poderiam ter fundamentado a condenação dos réus (...)”.
Os argumentos não merecem acolhida, pois, conforme já demonstrado
anteriormente, os Réus incidiram na conduta de “caçar” em área sujeita à Administração
Militar, sendo as provas colhidas ao longo do processo absolutamente hábeis a essa
constatação.
De acordo com os artigos 382 e 383 do Código de Processo Penal Militar:
“Art 382. Indício é a circunstância ou fato conhecido e provado, de que se induz a existência
de outra circunstância ou fato, de que não se tem prova.
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 383. Para que o indício constitua prova, é necessário:
a) que a circunstância ou fato indicante tenha relação de causalidade, próxima ou remota,
com a circunstância ou o fato indicado;
b) que a circunstância ou fato coincida com a prova resultante de outro ou outros indícios, ou
com as provas diretas colhidas no processo.” (Grifos nossos).
Com base nesses dispositivos legais e conforme demonstrado à saciedade, as
provas coligidas aos autos confluem para evidenciar que os Réus tiveram convergência de
vontades para a prática dos verbos nucleares “caçar” e “matar” de que trata o caput do
artigo 29 da Lei nº 9.605/98, sobretudo por terem sido flagrados na posse dos objetos
apreendidos, além da própria carcaça de um tatu ainda com sangue e sem cabeça.
Tais circunstâncias são aptas a demonstrar não só a relação de causalidade
próxima com a morte do animal silvestre, mas também a coincidência com o acervo
probatório colhido em Juízo, o que torna eventual indício da autoria dos Acusados elemento
probatório nos termos dos supracitados dispositivos, ainda que eles não tenham confessado
em Juízo a prática do crime descrito no caput do artigo 29 da Lei nº 9.605/98.
Corrobora esse entendimento a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000284-66.2018.7.00.0000 (DJe: 16/11/2018)
Relator: Ministro Dr. José Barroso Filho.
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 303, § 2º, DO CPM. PECULATO-FURTO. MUNIÇÕES.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DA PROVA. REJEIÇÃO. CRIME
PERMANENTE.
SERENDIPIDADE.
VALIDADE.
MÉRITO.
PROVA
INDICIÁRIA.
CONDENAÇÃO. APELO PROVIDO. UNÂNIME.
(...)
V. Mérito. Vê-se que a autoria do delito em exame se encontra comprovada, por meio das
provas acostadas aos autos, embora o Réu não tenha confessado a consumação do delito.
VI. Os indícios em exame induzem a autoria do Réu na consumação do crime descrito na
Denúncia, porquanto existe coincidência e nexo de causalidade entre as provas e os fatos
imputados ao Réu, em perfeita consonância com o disposto nos arts. 382 e 383, ambos do
Código de Processo Penal Militar.
VII. Destarte, em sendo o fato típico, ilícito e culpável, inexistindo quaisquer causas legais ou
supralegais de exclusão do crime, a reforma da Sentença se impõe, para condenar o Réu como
incurso no art. 303, § 2º, do CPM.
(...)
IX. Apelo provido. Decisão unânime.” (Grifos nossos); e
“Apelação nº 2004.01.049772-2 (DJ: 28/08/2006)
Relator: Ministro Alte Esq Marcos Augusto Leal De Azevedo
EMENTA: FURTO. DUPLA QUALIFICAÇÃO. AUTORIA NEGADA. PROVA INDICIÁRIA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IRRELEVÂNCIA.
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. Acusado surpreendido na noite dos fatos, no alojamento dos Cabos e Marinheiros, portando
um saco de lixo preto, nega autoria do furto de um videocassete pertencente à Marinha, que se
encontrava instalado naquele local e que fora encontrado pela manhã dentro de seu armário,
envolto num saco de lixo preto dentro de uma bolsa.
2. Indícios de autoria que se admite por força de depoimentos testemunhais que os afirmam.
Prova indiciária adotada pelo CPPM, art. 382, e em perfeita harmonia com o princípio do
livre convencimento do Juiz.
3. Irrelevante é a ausência de prejuízo em furto contra o patrimônio sob a Administração
Militar, uma vez que o delito atinge também os pilares das instituições militares. Provido o
apelo ministerial. Decisão unânime.” (Grifo nosso).
Por outro lado, no que tange à alegação de ausência de perícia para corroborar a
versão dos Acusados de que o animal teria sido abatido pelo cão, ainda assim, essa
constatação não afasta o reconhecimento da prática delituosa, pois, nos termos do art. 326 do
Código de Processo Penal Militar “(...) O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-
lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte (...)”.
Nessa linha de entendimento, esta Corte Castrense tem decidido que “(...) Em
nosso sistema judicial vigora o sistema da livre convicção motivada, segundo o qual o juiz
forma seu convencimento pela livre apreciação da prova (...)”, razão pela qual não está “(...)
adstrito a critérios valorativos e apriorísticos, sendo livre na sua escolha, aceitação e
valoração (...)” (Apelação nº 0000068-96.2016.7.03.0103, Relator: Ministro Alte Esq Carlos
Augusto de Sousa, DJe: 17/08/2018).
Portanto, os argumentos defensivos acerca da insuficiência de provas não têm
substrato legal e tampouco jurisprudencial aptos a referendar eventual absolvição.
Nesse contexto, não merece reparo a condenação imposta aos Réus, nos
seguintes termos:
“(...) a materialidade e a autoria do crime do art. 29 da Lei 9.605/98 também restaram
devidamente comprovadas pela carcaça de tatu apreendida (APF - evento 1, fotos 3 e 5) e
pelos relatos dos próprios acusados, especialmente pelo depoimento de Tiago no APF, que
afirmou que foram utilizados cachorros e uma pá para pegar o tatu (APF – evento 1, doc. 1, fl.
27 do PDF), demonstrando estar presente o dolo de praticar o delito.
Por todo o exposto, tendo sido demonstrada a ocorrência dos fatos típicos, antijurídicos e
culpáveis, e não tendo sido demonstrada a existência de nenhuma excludente de ilicitude ou de
culpabilidade, os acusados devem ser condenados pela prática dos crimes previstos nos arts.
302 do CPM e 29 da Lei 9.605/98 (...)”.
Nada obstante, embora já tenha sido destacado por ocasião da análise da
Preliminar suscitada pelo Custos Legis, impende evidenciar que o Decreto condenatório,
inadvertidamente, deixou de observar a jurisprudência forjada nesta Corte Castrense, no
sentido de que, nos delitos militares por extensão, é cabível a aplicação da penalidade de
multa descrita no preceito secundário do tipo penal incursionador, na esteira do seguinte
julgado de minha relatoria:
“Apelação nº 7000744-48.2021.7.00.0000 (DJe: 09/03/2022)
(...)
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os delitos perpetrados pelos Acusados, bem como as circunstâncias nas quais foram
praticados os intentos criminosos, evidenciam o que a doutrina passou a denominar “crimes
militares por extensão”, na esteira da alteração trazida ao ordenamento jurídico pela Lei nº
13.491/2017, que alterou o inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, estabelecendo que
são considerados crimes militares, além dos previstos no referido Estatuto Repressivo
Castrense, os previstos na legislação penal, quando praticados no contexto das alíneas de “a”
a “e” do citado dispositivo.
Tal desiderato ampliou o rol dos crimes militares, dentre os quais passaram a figurar, também,
os preceitos primários e secundários tipificados na legislação penal comum.
As condutas perpetradas pelos Acusados encontram perfeita adequação ao delito encartado
no artigo 289, § 1º, do Código Penal comum, de tal forma que a pena de multa integra o
referido tipo penal, não sendo possível dissociar as penas cominadas pelo legislador no
Diploma legal.
A despeito de o art. 55 do Código Penal Militar não prever a pena de multa, não se pode falar
em aplicação de legislação extravagante in mallam partem, mas, tão somente, na estrita
observância dos Princípios da Legalidade e da Reserva Legal, os quais vinculam as penas
cominadas aos Acusados ao tipo penal incursionador.
Vale dizer que, tal como no caso em exame, cuja conduta foi tipificada como crime de moeda
falsa, descrito no artigo 289, § 1º, do Código Penal comum, embora categorizado como
“crime militar por extensão” quando cometido na forma e nas circunstâncias delineadas pelos
inciso II e III do artigo 9º do Código Penal Militar, em sua essência, é um crime comum, de
sorte que a alteração introduzida pela novel Lei nº 13.491/2017 albergou, unicamente, os tipos
penais, ou seja, os preceitos primários e secundários da legislação penal extravagante,
restando preservados os Postulados da Legalidade e da Reserva Legal, sem que se possa
suscitar eventual violação ao Princípio da Especialidade (...)” (Grifos nossos).
Esse entendimento tem sido ratificado pelo Plenário desta Corte Militar em
diversos julgados, entre os quais, a Apelação nº 7000509-47.2022.7.00.0000/RS, de relatoria
do Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, DJe: 28/02/2023, a Apelação nº
7000631-94.2021.7.00.0000/RJ, de relatoria do Ministro Alte Esq Leonardo Puntel, DJe:
27/02/2023, e a Apelação nº 7000427-16.2022.7.00.0000/SP, de relatoria do Ministro Dr. José
Barroso Filho, julgada em 4 de maio de 2023, em cuja ementa foi assentado que houve a
incidência da pena de multa “(...) porquanto preceito secundário do tipo incriminador, não
havendo que se falar em aplicação de legislação extravagante in mallam partem, mas
obediência aos Princípios da Legalidade e da Reserva Legal (...)”.
Ainda assim, impende destacar que, tratando-se de Recurso exclusivo da
Defesa, a eventual aplicação do preceito secundário acima aludido encontraria óbice
intransponível no Princípio da non reformatio in pejus, na esteira do entendimento do
Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “(...) não cabe ao Tribunal local agravar a
situação do acusado – seja do ponto de vista qualitativo ou quantitativo – em julgamento de
recurso exclusivo da defesa (...)” (Grifo nosso) (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº
178.870/RJ, Relator: Ministro Edson Fachin, DJe: 23/02/2021).
Por fim, quanto ao mérito propriamente dito, conforme destacou o Custos
Legis:
“(...) a prova é inequívoca quanto ao cometimento dos dois crimes imputados, crime de
ingresso clandestino, na forma do art. 302 do CPM, bem como por caçar espécimes da fauna,
este último como prevê o artigo 29 da Lei 9.605/98.
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
Diante dos elementos de convicção contidos nos autos, quais sejam, os depoimentos das
testemunhas, as fotos, evento 1, Foto 3/8, Termo de Apreensão de Material contendo: 1
carabina de ar comprimido, 1 carcaça de tatu, 1 pá, 4 lanternas 2, facões, 2 facas, 2 linhas de
pesca, 1 caixa de chumbinho snyper, 1 espinha de pesca, 5 mochilas e 1 inseticida Insect Free,
fl. 32 do APF nº 7000132 - 45.2020.7.03.0103, tem-se como indiscutível o cometimento do
crime ambiental.
A alegação dos réus, de que não estavam caçando na área militar, é isolada e
desacompanhada de prova. Como bem enfatizado na sentença, cumpre aos réus fazerem prova
dos fatos impeditivos, no caso, da negativa de autoria que alegam, e não ao Ministério
Público, que comprovou ambos os crimes durante o transcurso do processo.
Como bem ressaltado pelo MPM, a testemunha Sargento RAFAEL RUKAT SANDIN declarou
que os réus estavam dentro da área militar. No momento disseram que tinham consciência
disso, que estavam caçando, que costumavam fazer isso com frequência e sabiam dos riscos. A
abordagem foi feita quando os soldados visualizaram os réus pulando a cerca e também
pularam a cerca para rendê-los. A abordagem foi feita pelo Sd GUILHERME SCHNEIDER
FERREIRA, que também testemunhou e afirmou que se encontrava com a viatura e foi
acionado pelo Sgt Sandin. Que foi a testemunha quem viu os réus pularem de dentro para fora
do batalhão. Fez abordagem quando estavam pulando a cerca, mas ninguém parou, por isso
ele atirou pro chão. Então eles pararam e jogaram tudo no chão (...)”.
Refutadas as teses defensivas e comprovadas a autoria e a materialidade
delitivas, bem como a culpabilidade na conduta dos Acusados, não merece reparo a Sentença
prolatada pelo Juízo a quo.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo defensivo,
mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361433v2 e do código CRC 5c744576.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 17/5/2024, às 16:56:58
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361433 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000313-43.2023.7.00.0000/RS
APELANTE: TIAGO SILVA ALMEIDA
APELANTE: LUIZ ROBERTO SARTORI LUIZ
APELANTE: DIONATAS DA SILVA NOGUEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencida, ao divergir da douta maioria, por não conhecer a preliminar
suscitada pela PGJM quanto à inobservância do art. 19 da Lei nº 9.605/98, por ausência de
perícia de constatação do dano ambiental; e por suscitar, de ofício, preliminar de nulidade
da Ação Penal Militar a partir da fase do art. 433 do CPPM. Por outro lado, votei em
consonância com a corrente prevalente em rejeitar a preliminar suscitada pela PGJM
acerca da aplicação do ANPP; em rejeitar a preliminar suscitada pela PGJM em relação à
inobservância dos procedimentos contidos nos arts. 16 a 18, 20 a 23, 27 e 28, todos da Lei
9.605/98; e, no mérito, por negar provimento ao Recurso da DPU, mantendo inalterada a
Sentença a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, pelos motivos que passo a expor.
O Recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

A PGJM, em parecer, arguiu “[...] que o processo seja anulado desde o
recebimento da denúncia, com relação à condenação pelo crime do artigo 29 da Lei
9.605/98, com retorno dos autos para observância sobre a possibilidade do acordo de não
persecução”.
O pleito não merece provimento.
O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao
âmbito do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código
de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez que
não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Somente a falta de um regramento
específico possibilita a aplicação subsidiária da legislação comum, sendo impossível mesclar-
se o regime processual penal comum e o regime processual penal especificamente militar
mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles.
Nessa toada, importante evocar o teor do Verbete nº 18 da Súmula do Tribunal,
que dispõe: “O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de
Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”.
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361065 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E, em consonância com o verbete, colaciono julgados desta e. Corte castrense
que apresentam diretriz jurídica em casos similares a estes autos:
APELAÇÃO. DEFESA. ARTS. 315 E 311 DO CPM. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS. PRELIMINAR DE
NULIDADE DO PROCESSO, POR INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 396 E 396-A DO CPP.
PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. USO DE DOCUMENTO FALSO. CERTIFICADOS DE
CONCLUSÃO E HISTÓRICOS ESCOLARES FALSOS. PROCESSO SELETIVO. 1. A
competência para processar e julgar os delitos previstos no art. 315 do CPM, quando
praticados por militar contra a ordem administrativa militar, que repercute no ambiente
castrense, é da Justiça Militar da União, de acordo com o art. 9º, inciso II, alínea "e", do
CPM, mesmo que o agente, posteriormente, venha a ostentar a condição de civil. 2. Pelo
Princípio da Especialidade, a Lei nº 11.719/2008, que alterou os arts. 396 e 396-A do CPP
comum, criando o instituto da resposta à Acusação, não se aplica à JMU. 3. O Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A da Lei nº 13.964/19, pelo Princípio da
Especialidade, não se aplica à Justiça Militar da União. 4. Comete o crime de uso de
documento falso (art. 315 do CPM) o militar que apresenta Certificado de Conclusão do
Ensino Médio e Histórico Escolar falsos, com a finalidade de alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, no intuito de ingressar nas fileiras das Forças Armadas. Preliminares
rejeitadas. Decisão por unanimidade. Recurso conhecido. Decisão por unanimidade. Recurso
não provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000543-
56.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 26/05/2022, Data de Publicação: 15/06/2022) (grifos nossos);
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ARTS. 311 E 315 DO CPM.
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR
DEFENSIVA. NULIDADE DO FEITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP). REJEIÇÃO. UNÂNIME. MÉRITO. TESES DEFENSIVAS. CRIME IMPOSSÍVEL.
FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA
CONDUTA. CRIME FORMAL. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DISPENSABILIDADE.
ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está
circunscrito ao âmbito do Processo Penal Comum, não sendo possível invocá-lo
subsidiariamente ao CPPM, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, pois
inexiste omissão. 2. Somente a falta de um regramento específico possibilita a referida
aplicação subsidiária, sendo impossível mesclarem-se as regras do Processo Penal Comum e
do Processo Penal Castrense, mediante a seleção das partes mutuamente mais benéficas
rejeitada por unanimidade [...]. 7. Sentença condenatória irretocável. Não provimento do
Recurso defensivo. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000673-
46.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 05/05/2022, Data de Publicação: 24/05/2022) (grifos nossos).
Noutro giro, ad argumentandum tantum, é importante ressaltar que, antes
mesmo da entrada em vigor do art. 28-A no Código de Processo Penal, inserido pela Lei nº
13.964/19, o Conselho Nacional do Ministério Público já vinha adotando semelhante
sistemática a partir da Resolução nº 181, de 7 de agosto de 2017, complementada pela
Resolução nº 183, de 24 de janeiro de 2018. Segundo o art. 18 do citado normativo:
[...] o Ministério Público poderá propor ao investigado acordo de não persecução penal
quando, cominada pena mínima inferior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com
violência ou grave ameaça a pessoa, o investigado tiver confessado formal e
circunstanciadamente a sua prática, mediante as seguintes condições, ajustadas cumulativa ou
alternativamente [...].
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361065 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O § 1º do dispositivo citado, inclusive, descreve os casos em que não se aplica o
referido Acordo, a saber:
[...] § 1º Não se admitirá a proposta nos casos em que: (Redação dada pela Resolução n° 183,
de 24 de janeiro de 2018)
I - for cabível a transação penal, nos termos da lei; (Redação dada pela Resolução n° 183, de
24 de janeiro de 2018)
II - o dano causado for superior a vinte salários mínimos ou a parâmetro econômico diverso
definido pelo respectivo órgão de revisão, nos termos da regulamentação local; (Redação
dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
III - o investigado incorra em alguma das hipóteses previstas no art. 76, § 2º, da Lei nº
9.099/95; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
IV - o aguardo para o cumprimento do acordo possa acarretar a prescrição da pretensão
punitiva estatal; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
V - o delito for hediondo ou equiparado e nos casos de incidência da Lei nº 11.340, de 7 de
agosto de 2006; (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018)
VI - a celebração do acordo não atender ao que seja necessário e suficiente para a reprovação
e prevenção do crime. (Redação dada pela Resolução n° 183, de 24 de janeiro de 2018).
A leitura atenta dos citados dispositivos evidencia a sua não aplicabilidade no
âmbito desta Justiça Especializada. Basta, para tanto, verificar que a transação penal, o valor
mínimo do dano causado e a própria aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº
9.099/95 não são contemplados no âmbito do Direito Penal Militar.
Por fim, ainda que se admitisse a aplicação do referido instituto, este não
caracteriza um direito subjetivo do réu. Tal acordo é uma faculdade do Ministério Público e
sua proposta deveria ter sido efetuada antes do oferecimento da Denúncia, conforme
posicionamento da Primeira Turma do e. Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de
não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 1. A
Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é
considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade
penal benéfica e o tempus regit actum. 2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual,
sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu
descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 3. O
recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os
atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal
benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº
13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 4. Na hipótese concreta, ao tempo da
entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua
confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já
encerrada para admitir-se o ANPP. 5. Agravo regimental a que se nega provimento com a
fixação da seguinte tese: “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos
ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC 191464 AgR,
Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-280 DIVULG 25-11-2020 PUBLIC 26-11-2020) (grifo nosso).
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361065 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso dos autos, o MPM manifestou-se contrariamente à aplicação do acordo
(evento 49 da APM). Essa manifestação foi, inclusive, objeto de recurso administrativo pela
Defensoria Pública da União (evento 58 da APM), o qual foi rejeitado pela Câmara de
Coordenação e Revisão do MPM (evento 110 da APM).
Ante o exposto, votei no sentido de rejeitar a preliminar suscitada pela PGJM
acerca da aplicação do ANPP.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DE
PROCEDIMENTOS CONTIDOS NOS ARTIGOS 16 A 18, 20 A 23, 27 e 28, DA LEI Nº
9.605/98

A PGJM, em parecer, arguiu a nulidade do feito, com base na Lei 9.605/98, por
ausência de “[...] observância dos artigos 16 a 23, fixação da pena de multa, análise da
substituição de pena e observância dos artigos 27 e 28”.
Com exceção ao art. 19 da citada Lei, que irei abordar em preliminar própria,
passo à análise do pleito da Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
Com a devida vênia, a tese apresentada não pode prosperar.
Ab initio, necessário registrar que esta Justiça Especializada, com base no art.
124 da Constituição Federal e no art. 9º, II, do CPM, é competente para processar e julgar
crimes previstos na Lei de Crimes Ambientais, conforme já decidido por esta e. Corte
Castrense:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRELIMINAR DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO VETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA AO ART. 2º DA
LEI Nº 13.491/2017. REJEIÇÃO. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO VETO
PRESIDENCIAL. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE
FORMAL DO PROCESSO LEGISLATIVO. PROJETO DE LEI Nº 44/16 DO SENADO
FEDERAL. PROJETO DE LEI Nº 5.768/16 DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. REJEIÇÃO.
DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO PROCESSO LEGISLATIVO DE
ELABORAÇÃO DA LEI Nº 13.491/17. DECISÃO UNÂNIME. CRIMES CONTRA O MEIO
AMBIENTE. LEI Nº 9.605/98. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MEIO DE
VIDEOCONFERÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. APLICABILIDADE DO
ENUNCIADO N° 9 DA SÚMULA DO STM E DO ARTIGO 90-A DA LEI Nº 9.099/95.
ORDEM. DENEGAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. [...] 3. Nos termos do contido no art. 124 da
Constituição da República Federativa do Brasil, a Justiça Militar da União é competente
para processar e julgar os crimes militares previstos no Código Penal Militar (CPM) e os
denominados pela Doutrina como "crimes militares por extensão", previstos na legislação
penal comum ou extravagante, quando praticados nas circunstâncias descritas no inciso II
do art. 9º do CPM, com redação dada pela Lei nº 13.491/2017. [...] 7. Inexistência de ordem
inconstitucional, ilegal ou perpetrada com abuso de poder, capaz de justificar a concessão do
Habeas Corpus. Ordem denegada. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar.
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361065 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HABEAS CORPUS nº 7000198-90.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CELSO LUIZ
NAZARETH. Data de Julgamento: 21/10/2021, Data de Publicação: 12/11/2021) (grifos
nossos).
Feito esse esclarecimento, trago à baila os dispositivos da Lei 9.605/98 citados
pela PGJM:
Art. 16. Nos crimes previstos nesta Lei, a suspensão condicional da pena pode ser aplicada
nos casos de condenação a pena privativa de liberdade não superior a três anos.
Art. 17. A verificação da reparação a que se refere o § 2º do art. 78 do Código Penal será
feita mediante laudo de reparação do dano ambiental, e as condições a serem impostas pelo
juiz deverão relacionar-se com a proteção ao meio ambiente.
Art. 18. A multa será calculada segundo os critérios do Código Penal; se revelar-se ineficaz,
ainda que aplicada no valor máximo, poderá ser aumentada até três vezes, tendo em vista o
valor da vantagem econômica auferida.
[...]
Art. 20. A sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para
reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo
ofendido ou pelo meio ambiente.
Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá efetuar-
se pelo valor fixado nos termos do caput, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano
efetivamente sofrido.
Art. 21. As penas aplicáveis isolada, cumulativa ou alternativamente às pessoas jurídicas, de
acordo com o disposto no art. 3º, são:
[...]
Art. 22. As penas restritivas de direitos da pessoa jurídica são:
[...]
Art. 23. A prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica consistirá em:
[...]
Art. 27. Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de aplicação
imediata de pena restritiva de direitos ou multa, prevista no art. 76 da Lei nº 9.099, de 26 de
setembro de 1995, somente poderá ser formulada desde que tenha havido a prévia
composição do dano ambiental, de que trata o art. 74 da mesma lei, salvo em caso de
comprovada impossibilidade.
Art. 28. As disposições do art. 89 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, aplicam-se aos
crimes de menor potencial ofensivo definidos nesta Lei, com as seguintes modificações: [...]
(grifos nossos).
Como se pode observar, os artigos 21 a 23 do referido Diploma Legal não são
aplicáveis ao caso em apreço, uma vez que se referem à condenação de pessoas jurídicas,
condição inexistente nos autos. Outrossim, não se faz necessária qualquer análise de
aplicação do artigo 16, considerando que a r. Sentença concedeu ao réu a suspensão
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361065 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condicional da pena, tema tratado por esse dispositivo. Portanto, descabe a tese de
inobservância dos citados dispositivos legais, seja por tratarem de tema alheio aos autos, seja
por abordarem benefício concedido pela r. Sentença.
Também não merece prosperar a tese de inobservância dos arts. 17 e 20 da Lei
9.605/98, que se referem à fixação, na Sentença, de valor mínimo para reparação do dano e
ao laudo pericial para fixação desses valores.
O art. 20 do citado Diploma Legal é claro em dizer que a fixação do valor
mínimo indenizatório ocorre “[...] sempre que possível [...]”. Ou seja, a ausência de
definição de valor a ser pago pelos réus na Sentença não implica obrigatoriedade ou prejuízo.
Tal valor pode ser oportunamente definido, acaso necessário, sob a oportunidade de
contraditório, na seara judicial competente.
Além disso, há outros requisitos pertinentes à fixação de montante indenizatório
na Sentença. Conforme a jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal, é necessário
observar o contraditório e a ampla defesa em casos de fixação de valor mínimo para
reparação de danos, in verbis:
Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Reparação de danos
decorrentes do delito. Fixação de valor mínimo (art. 387, IV, CPP). Cláusula de reserva de
plenário. Ofensa. Não ocorrência. Contraditório e ampla defesa. Necessidade. Precedentes.
Agravo regimental provido, em parte. 1. O Tribunal de origem não declarou a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, tampouco afastou, no todo ou em parte, sua
incidência com base em princípios constitucionais, limitando-se a interpretar a legislação
aplicável na espécie. 2. A jurisprudência firmada pelo Plenário da Corte é no sentido de que
a fixação de valor mínimo para a reparação de danos decorrentes de crime não prescinde da
observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa (Vide: RvC nº 5.437, Relator o
Ministro Teori Zavascki, DJe de 18/3/15; AP 470, Relator o Min. Joaquim Barbosa,
Tribunal Pleno, DJe de 19/04/13). 3. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente
para afastar da condenação a fixação do valor mínimo de reparação dos danos (art. 387, IV,
do Código de Processo Penal), sem prejuízo da persecução correspondente em procedimento
autônomo, permanecendo íntegras as demais cominações condenatórias. (RE 1107923 AgR,
Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018);
AÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (VIOLAÇÃO DE SIGILO
FUNCIONAL) E CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA (FRAUDE PROCESSUAL).
ACUSADO, CONDENADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, QUE ASSUME MANDATO DE
DEPUTADO FEDERAL. RECURSO DE APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO PELO
RESPECTIVO TRIBUNAL. PRERROGATIVA DE FORO QUE IMPÕE DESLOCAMENTO DE
COMPETÊNCIA
PARA
O
SUPREMO
TRIBUNAL.
PRELIMINARES
AFASTADAS.
MANUTENÇÃO PARCIAL DA CONDENAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS PARA FINS DO ART. 55, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. [...] 7.
Afasta-se a estipulação de valor mínimo prevista no art. 387, IV, do Código de Processo
Penal, sem prejuízo da persecução correspondente em procedimento autônomo, quando fora
de dúvida a ausência de contraditório a respeito. 8. Controvérsia no âmbito desta Suprema
Corte a respeito da competência para decretar a perda do mandato no caso de condenação
criminal transitada em julgado. Orientação original que deve prevalecer, no sentido de a
atribuir à Casa Legislativa a que pertence o parlamentar condenado. Inteligência do art. 55, §
2º, da Constituição da República. (AP 563, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma,
julgado em 21/10/2014, DJe-234 DIVULG 27-11-2014 PUBLIC 28-11-2014 EMENT VOL-
02760-01 PP-00001) (grifo nosso).
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361065 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E não apenas isso, uma vez que a jurisprudência do e. Superior Tribunal de
Justiça exige que haja pedido de fixação de valor mínimo indenizatório pelo MPM no bojo da
Denúncia, conforme os julgados a seguir:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 13, DO CP. NULIDADE. NÃO REALIZAÇÃO DE
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRESENÇA DA IMPRENSA. ART. 284 DO STF. AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO.
SÚMULA 7. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. REGIME
SEMIABERTO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE
PROVIDO. [...] 8. A fixação de valor mínimo para a reparação dos danos necessita de
pedido expresso na denúncia, de forma a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla
defesa. Na hipótese, não havendo pedido de reparação na denúncia, de rigor a exclusão da
condenação atinente à verba indenizatória. 9. Agravo regimental parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido. (AgRg no AREsp n. 2.314.965/MG, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023) (grifo nosso);
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A
via eleita se revela inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o
ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu
formal conhecimento. Precedentes. [...] FIXAÇÃO DE OFÍCIO NA SENTENÇA
CONDENATÓRIA DOS VALORES A SEREM PAGOS A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS
DANOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PEDIDO
EXPRESSO E DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EXISTENTE. CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. 1. Ao interpretar o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, este
Superior Tribunal de Justiça fixou a compreensão de que a fixação do valor mínimo para a
indenização dos prejuízos suportados pelo ofendido depende de pedido expresso e formal, de
modo a oportunizar a ampla defesa e o contraditório. 2. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício para reduzir a pena imposta ao paciente para 10 (dez) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, bem como para excluir da sentença a condenação ao pagamento
de valores a título de reparação dos danos causados às vítimas. (HC n. 321.279/PE, relator
Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma,
julgado em 23/6/2015, DJe de 3/8/2015.) (grifo nosso).
Note-se que o caso em apreço não atendeu às condições citadas, além de
inexistir qualquer prejuízo na ausência de laudo de reparação do dano ambiental ou nulidade
por ausência de fixação de valor mínimo indenizatório.
Em relação à ausência de aplicação da pena de multa, prevista no art. 18 da Lei
9.605/98, o caso em apreço comporta uma excepcionalidade.
Embora o Juízo a quo tenha indevidamente deixado de aplicar a pena de multa
cumulativa prevista no art. 29, caput, da Lei 9.605/98, o recurso a esse e. Tribunal é
exclusivo da Defesa e eventual declaração de nulidade apenas agravaria a situação dos
recorrentes. Cabe ressaltar que a r. Sentença transitou em julgado para o Órgão Acusatório em
25/1/2023 (evento 182 da APM), inexistindo qualquer divergência ministerial em relação à
quantidade ou à qualidade da pena fixada pelo Juízo de Primeiro Grau.
Em outras palavras, a declaração de nulidade da Sentença para que fosse
aplicada pena de multa ocasionaria reformatio in pejus, o que é vedado pela vasta
jurisprudência do Excelso Pretório, exemplificada a seguir:
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361065 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei
11.343/2006). 3. Apelação exclusiva da defesa. Dosimetria da pena. Configuração de
reformatio in pejus, nos termos do art. 617 do CPP. A pena fixada não é o único efeito que
baliza a condenação, devendo ser consideradas outras circunstâncias, além da quantidade
final de pena imposta, para verificação de existência de reformatio in pejus. Exame
qualitativo. 4. O reconhecimento de circunstâncias desfavoráveis não previstas na sentença
gera reformatio in pejus, ainda que a pena definitiva seja igual ou inferior à anteriormente
fixada. Interpretação sistemática do art. 617 do CPP. 5. Recurso provido, em parte, para
determinar ao Juízo da Vara das Execuções a redução da pena imposta ao recorrente, com a
aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, no patamar máximo de
2/3, e, considerada a nova pena, o reexame do regime inicial e dos requisitos para a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. (RHC 136346,
Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 18/10/2016, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 07-11-2016 PUBLIC 08-11-2016) (grifo nosso);
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO COM O ÚNICO OBJETIVO DE DISCUTIR O QUANTUM DA PENA DE
MULTA FIXADA AO PACIENTE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
I – A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de que, “[e]m face de se tratar de condenação exclusivamente a pena de
multa, e tendo em vista que a redação dada ao art. 51 do Código Penal pela Lei 9.268, de 1º
de abril de 1996, não mais admite a conversão da pena de multa em pena privativa de
liberdade, não é cabível o ‘habeas corpus’ por inexistir qualquer risco ao direito de ir, vir e
permanecer” (HC 73.882/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma). II – Em recurso
exclusivo da defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo
para diminuir a reprimenda corporal, porém majorou a pena de multa fixada na sentença
de primeira instância, o que configura flagrante violação do princípio non reformatio in
pejus (CPP, art. 617). III – Recurso ordinário não conhecido, mas ordem concedida, de ofício,
para restabelecer a pena de multa estabelecida pelo juízo de primeiro grau. IV – Agravo
regimental a que se dá provimento. (RHC 194952 AgR, Relator(a): RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
114 DIVULG 14-06-2021 PUBLIC 15-06-2021) (grifos nossos).
No mesmo sentido já se pronunciou este e. Superior Tribunal Militar:
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 240 DO CPM. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO.
CONCURSO DE PESSOAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRELIMINAR MINISTERIAL
DE NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS. NÃO ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE PRESENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
UNANIMIDADE. Preliminarmente, não se olvida que as sanções penais existentes no art. 55
do CPM não contemplam em seu rol a concessão de penas restritivas de direitos, bem como
que o art. 43 do CP não possui incidência no âmbito desta Justiça Castrense. Contudo, em
recurso exclusivo da defesa, não há como anular a sentença condenatória que aplicou a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do princípio
do non reformatio in pejus. Preliminar Ministerial negada. Decisão por unanimidade. In
casu, a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas, tanto pelas
testemunhas como pelas demais provas constantes dos autos. A conduta do apelante, além de
se amoldar às elementares do delito de Furto, teve por objeto bem pertencente à
Administração Militar, foi praticada durante o repouso noturno, mediante concurso de
pessoas e com o rompimento do obstáculo à subtração da coisa, vindo a se consumar no
momento em que o apelante, juntamente com outros sentenciados, subtraiu para si, com ânimo
de assenhoramento definitivo, os alimentos guardados no depósito do rancho da Escola
Preparatória de Cadetes do Exército. Por essa razão, não se mostra plausível a absolvição do
recorrente por ausência de provas. Igualmente, a qualificadora de rompimento de obstáculo
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361065 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

deve ser mantida, já que houve o rompimento do empecilho existente à subtração da coisa,
pois a câmara fria estava trancada com um cadeado, o que, por si só, demonstra que os
alimentos que lá estavam não poderiam ser acessados por qualquer pessoa, mas tão somente
por aqueles que trabalhavam no rancho, o que não era o caso do apelante. Negado
provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000003-71.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON
SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 20/04/2023, Data de Publicação: 05/05/2023) (grifos
nossos).
Ademais, oportuno trazer à baila decisão do e. Tribunal da Cidadania que
afastou tese semelhante à apresentada nesta preliminar:
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
PENAL.
CONDENAÇÃO.
CRIME
DE
ESTELIONATO. APELAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. AGRAVAMENTO DA
PENA. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. "O
Tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386 e 387,
no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver
apelado da sentença." (artigo 617 do Código de Processo Penal). 2. Caracteriza-se
reformatio in pejus a determinação da Corte de Justiça, ao Juízo da condenação, feita de
ofício e em sede de julgamento de recurso exclusivo da defesa, de que imponha ao réu a
pena de multa excluída na sentença condenatória. 3. Recurso provido. (REsp n. 288.251/GO,
relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 28/10/2003, DJ de
15/12/2003, p. 411.) (grifo nosso).
Portanto, não se pode declarar a nulidade por ausência da pena de multa, em
respeito ao princípio do non reformatio in pejus.
No que tange aos arts. 27 e 28 da Lei 9.605/98, que dispõem sobre a aplicação
de institutos previstos na Lei 9.099/95, importante fazer alguns esclarecimentos.
Inicialmente, trago à baila o art. 90-A da Lei 9.099/95:
Art. 90-A. As disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar.
Ainda que a Lei de Crimes Ambientais faça remissão à Lei 9.099/95, os
institutos jurídicos despenalizadores deste Diploma Legal são inaplicáveis na Justiça Militar
da União. Tal entendimento é pacificado por este e. Tribunal, conforme o teor do Verbete nº 9
da Súmula do Tribunal, que dispõe: “A Lei nº 9.099, de 26.09.95, que dispõe sobre os Juízos
Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências, não se aplica à Justiça Militar da
União”.
Nesse mesmo sentido, o Plenário desta e. Corte afastou a aplicação da Lei
9.099/95 em caso análogo ao dos autos, na apuração de crime ambiental, conforme o julgado
a seguir:
HABEAS
CORPUS.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
PRELIMINAR
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO VETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA AO ART. 2º DA
LEI Nº 13.491/2017. REJEIÇÃO. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO VETO
PRESIDENCIAL. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE
FORMAL DO PROCESSO LEGISLATIVO. PROJETO DE LEI Nº 44/16 DO SENADO
FEDERAL. PROJETO DE LEI Nº 5.768/16 DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. REJEIÇÃO.
DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO PROCESSO LEGISLATIVO DE
ELABORAÇÃO DA LEI Nº 13.491/17. DECISÃO UNÂNIME. CRIMES CONTRA O MEIO
AMBIENTE. LEI Nº 9.605/98. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361065 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MEIO DE
VIDEOCONFERÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. APLICABILIDADE DO
ENUNCIADO N° 9 DA SÚMULA DO STM E DO ARTIGO 90-A DA LEI Nº 9.099/95.
ORDEM. DENEGAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. [...].6. Estando a conduta do agente
enquadrada, em tese, como crime militar, prevalece a especialidade das disposições do CPM
e do CPPM, não havendo o que se falar em aplicação de institutos estranhos à índole do
direito penal e do processual penal militar, razão pela qual permanece inalterado o disposto
no art. 90-A da Lei nº 9.099/1995 e no Enunciado nº 9 da Súmula desta Corte. 7.
Inexistência de ordem inconstitucional, ilegal ou perpetrada com abuso de poder, capaz de
justificar a concessão do Habeas Corpus. Ordem denegada. Decisão por unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS nº 7000198-90.2021.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento: 21/10/2021, Data de Publicação:
12/11/2021) (grifos nossos).
Dito isso, não subsiste a tese de violação aos arts. 27 e 28 da Lei nº 9.605/98,
uma vez que a Lei 9.099/95 é inaplicável no âmbito da Justiça Militar da União.
Ante o exposto, votei no sentido de rejeitar a preliminar suscitada pela PGJM a
respeito da aplicação dos arts. 16 a 18, 20 a 23, 27 e 28, todos da Lei 9.605/98.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA DE CONSTATAÇÃO
DO DANO AMBIENTAL (ART. 19 DA LEI 9.605/98)

Entendo que a preliminar de nulidade levantada pela Procuradoria-Geral de
Justiça Militar sobre a ausência, nos autos, da Perícia de Constatação de Dano Ambiental,
prevista no art. 19 da Lei 9.605/98, diz respeito à comprovação da materialidade delitiva.
Assim, tal questão deve ser apreciada no exame de mérito, conforme
inteligência do art. 81, § 3º, do RISTM:
Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se conhecendo se
incompatível com a decisão daquelas.
[...]
3º Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e será apreciada
quando do exame do mérito.
Ao passo que a maioria desta e. Corte votou por rejeitar a aplicação do art. 19
da Lei nº 9.605/98 no bojo da preliminar anterior, votei vencida por não conhecer a
preliminar de nulidade por ausência do citado laudo pericial, por entender que se trata de
matéria pertinente ao mérito.

PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO
CPPM (SUSCITADA EX OFFICIO)
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361065 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Suscitei, ex officio, preliminar de nulidade da APM, a partir da fase do art. 433
do CPPM, por inobservância do devido processo legal pela instância de origem.
Narram os autos que a Juíza Federal Substituta proferiu Decreto condenatório
sem que fosse realizada a Sessão de Julgamento e oportunizada, consequentemente, a
apresentação de sustentação oral pelas partes.
Pois bem, observa-se que o Juízo de Primeira instância, ao suprimir etapa
essencial ao julgamento da demanda, qual seja, a realização de sustentação oral na forma do
art. 433 do CPPM, maculou de ilegalidade o feito. Imperioso reforçar que a legislação
adjetiva castrense não alberga, em nenhum de seus dispositivos, a possibilidade de
flexibilização da lex ora renegada.
Sem embargo, o Diploma castrense prevê duas possibilidades de manifestações
pelas partes: as alegações escritas e as orais. Não se trata de uma coisa ou de outra, mas de
oportunizar, não somente à Defesa como também à Acusação, a apresentação de duas
alegações, sendo a última complementar da primeira.
É nessas ocasiões que o Parquet ratificará a exordial acusatória e pleiteará a
condenação ou, ao revés, pugnará pela absolvição com base nas provas produzidas em Juízo.
Igualmente, a Defesa utilizar-se-á dessas oportunidades para a adoção da melhor estratégia
jurídica, indo ao encontro dos interesses dos agentes.
Por óbvio, a competência do Juiz singular não conduz à supressão de fase
imprescindível à concretude dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob pena de
cerceamento de tais direitos fundamentais e de violação também ao princípio da
especialidade. Conquanto se deva buscar uma maior economia processual, com a produção
da menor quantidade de atos processuais possíveis, isso não pode refletir em indevidos
atropelos processuais.
Na lição de Nestor Távora e de Rosmar Rodrigues
1:
[...] a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução penal deve exigir do
legislador ordinário um enfrentamento racional e equilibrado da estrutura procedimental,
eliminando-se expedientes de cunho meramente procrastinatório, mas jamais se distanciando
das garantias fundamentais do processo ético e provido de ferramentas que tragam segurança
ao imputado. A celeridade não pode se afastar da qualidade na prestação jurisdicional, afinal,
a reflexão é salutar e necessária à justa composição dos conflitos.
Nesse contexto, com o escopo de evitar práticas atentatórias ao democratismo,
nomeadamente, na seara processual penal, a Constituição Federal assegura o princípio da
razoável duração do processo, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5°:
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração
do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
O dispositivo objetiva proteger, em especial, o jurisdicionado de dilações
processuais indevidas. Até por isso, Daniel Amorim Assumpção Neves
2 leciona:
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361065 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] que a celeridade nem sempre é possível, como também nem sempre é saudável para a
qualidade da prestação jurisdicional. Não se deve confundir duração razoável do processo
com celeridade do procedimento. O legislador não pode sacrificar direitos fundamentais das
partes visando somente a obtenção de celeridade processual, sob pena de criar situações
ilegais e extremamente injustas. [...] Essa preocupação com a demora excessiva do processo
é excelente, desde que se note que, a depender do caso concreto, a celeridade prejudicará
direitos fundamentais das partes, bem como poderá sacrificar a qualidade do resultado da
prestação jurisdicional [...] (grifos nossos).
Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito estabelece
institutos jurídicos aptos a assegurar o due process of law. Salutar que o poder estatal,
nomeadamente no exercício do múnus judicial, observe e faça observar as garantias
conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os atos e as decisões prolatadas,
devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a paralisar ou a restringir o alcance
de suas disposições.
No caso sub examine, a supressão da fase do art. 433 do CPPM, embora não
pleiteada a realização de sustentação oral pelas partes, causou flagrante prejuízo aos réus, eis
que não houve alteração legislativa restringindo tal fase, assegurada no rito procedimental
constante do CPPM.
Conforme mencionado alhures, o processo justo só se verifica quando todas as
nuances normativas são respeitadas, restando inconteste que o postulado do devido processo
legal demanda, necessariamente, um processo tipificado em lei, sem a supressão ou o
desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis, como é o das alegações orais no
processo penal militar.
Tal como alinhado, suscitei, de ofício, e fui vencida quanto à preliminar de
nulidade da APM, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que fosse observado o devido
processo legal pela instância de origem, com a consequente apresentação de sustentação oral
pelas partes.

MÉRITO

Insurgiu-se a Defensoria Pública da União, na defesa de DIONATAS DA
SILVA NOGUEIRA, LUIZ ROBERTO SARTORI LUIZ e TIAGO SILVA ALMEIDA, contra
a Sentença da Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, que os
condenou, como incursos no art. 302 do CPM e no art. 29, caput, da Lei nº 9.605/98, à pena
de 1 (um) ano de detenção, com direito ao sursis, com o direito de apelar em liberdade e com
o regime prisional inicialmente aberto.
No Apelo, a DPU sustentou que:
[...]
Como já dito, a única informação constante nos autos que caracterizaria o crime de ingresso
clandestino em área militar do art. 302 do CPM é o depoimento do Sd Guilherme, que disse
ter visto os acusados pulando a cerca de dentro para fora do CIB.
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361065 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, o que o conjunto probatório demonstra é outra situação: que entre a área do CIB e
a área particular do CMPC há apenas uma cerca fazendo a divisa, havendo uma estrada
pública/civil nessa localidade. Os réus estacionaram o carro próximo à cerca do CIB e, como
os militares testemunhas de acusação tiveram indícios de que havia algum(ns) invasor(es)
dentro do CIB (devido aos feixes de lanterna, barulhos de animais, dentre outros), quando
avistaram o veículo Uno tiveram certeza que era do(s) invasor(es) e, quando Sd Guilherme viu
os réus se dirigindo ao veículo, a certeza se confirmou. O ditado popular de “estar no lugar
errado e na hora errada” se encaixa perfeitamente ao caso em tela, tratando-se, pois, de uma
infeliz coincidência.
[...]
A mesma fundamentação acima serve para a acusação pelo crime de caça à espécimes da
fauna silvestre (art. 29 da Lei 9.605/98), que consiste em “matar, perseguir, caçar, apanhar
ou utilizar”, estando expressamente excluídos os atos de pesca, nos termos do §6º 3, pois
nesse caso a materialidade foi comprovada, mas a autoria não.
De fato, foi encontrada uma carcaça de tatu com os réus (o que comprova a materialidade),
e a explicação dada pelos apelantes em todas as oportunidades em que puderam se
manifestar nos autos foi de que o cachorro de DIONATAS, que estava junto na pescaria,
matou o tatu e, para não deixar a carcaça jogada no local e desperdiçá-la, eles a levaram
junto como alimento para consumi-la depois.
[...]
Assim, no caso em tela, não há prova robusta de que tenham sido os réus os autores dos
crimes constates na denúncia. A simples constatação da materialidade do fato não é
suficiente para ensejar uma condenação criminal. Sendo assim, considerando que a autoria
não está determinada e nem há provas suficientes para tanto, mostra-se imperiosa a reforma
do julgado com a consequente absolvição dos acusados, nos termos do art. 439, “c” e “e”,
do CPPM.
[...]
2.2. Da atipicidade da conduta – ausência de dolo quanto ao ingresso clandestino.
Ademais, insta salientar a precariedade na aposição de sinais externos, pois a mera existência
de uma cerca ao lado de estrada de acesso civil não é o suficiente para enquadrar o tipo penal
nos moldes do art. 302 do CPM, em decorrência da ausência da elementar objetiva.
Nesse sentido, também carece a elementar subjetiva, tendo em vista que a mera entrada do
agente em área militar sem a demonstração da intenção de iludir a vigilância da sentinela de
modo dolosa não restou configurada na exordial.
O ingresso de forma “clandestina” não foi descrito de modo claro e preciso na denúncia,
assim como o acesso sorrateiro e a burla à vigilância. Pelo contrário, os réus deixaram o
carro em lugar visível, o que impossibilitaria tal entendimento. Destaca-se que é
imprescindível a demonstração do ingresso consciente dos agentes ou que comprove que
estes tinham ciência da proibição de adentrar no local. Assim, não há nenhuma prova do
ingresso dos acusados que possam viabilizar a tipificação da conduta delitiva, impondo-se,
portanto, a reforma da sentença para que sejam absolvidos os apelantes.
[...]
Diante do exposto, requer-se sejam recebidas e acolhidas as presentes razões, a fim de que
sejam os apelantes ABSOLVIDOS dos crimes a eles imputados, com base no art. 439, “c” e
“e”, do CPPM, tendo em vista não há provas suficientes para a manutenção do decreto
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361065 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condenatório, ou ainda, com base no art. 439, “b” diante da atipicidade da conduta (grifos
nossos).
Não assiste razão à DPU.
Cumpre transcrever os tipos penais imputados na Denúncia, a começar por
aquele previsto no CPM:
Ingresso clandestino
Art. 302. Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave, hangar ou
em outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou não haja passagem
regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave (grifo
nosso).
E assim estipula o art. 29, caput, da Lei nº 9.605/98:
Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou
em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade
competente, ou em desacordo com a obtida:
Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa (grifos nossos).
Quanto a esse último delito, trago à baila alguns esclarecimentos de Luiz Regis
Prado
3:
Tipicidade objetiva e subjetiva: a conduta típica descrita no art. 29, caput da Lei 9.605/1998,
consiste em matar (exterminar, ceifar a vida), perseguir (incomodar, ir ao encalço,
importunar, seguir de perto, correr atrás, acossar), caçar (perseguir animais silvestres a fim
de matar ou de os apanhar vivos), apanhar (recolher, colher, caçar com armadilhas, redes
ou visgos), utilizar (servir-se, tirar proveito).60
Objetos materiais das condutas alternativamente incriminadas são os espécimes da fauna
silvestre, nativos (próprios de uma determinada região) ou em rota migratória (em passagem
provisória por um determinado local).
Entende-se por fauna – elemento normativo extrajurídico – o conjunto de animais
pertencentes a uma determinada região, enquanto fauna silvestre – elemento normativo
jurídico – engloba todos os espécimes pertencentes às espécies nativas, migratórias e
quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida
ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, ou águas jurisdicionais brasileiras (art.
29, § 3.º, Lei 9.605/1998) (grifos nossos).
No caso dos autos, resta indubitável o cometimento de ambos os crimes pelos
réus.
A materialidade do crime previsto no art. 29, caput, da Lei 9.605/98, ficou
comprovada pelo termo de apreensão de material, em que consta “[...] 2. 01 (uma) carcaça
de tatu [...]” (evento 23, doc. 2, fls. 31-32) e fotos do animal apreendido (evento 23, docs. 10
e 11, do Auto de Prisão em Flagrante). Além disso, importante mencionar que foram
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361065 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

apreendidos com os acusados materiais de caça e pesca, como uma carabina de ar
comprimido 6mm, uma pá, lanternas, facões e linhas de pesca (evento 23, doc. 2, fls. 31-32; e
docs. 3 a 9, do APF).
Quanto à autoria do delito contido no art. 29, caput, da Lei 9.605/98, e à autoria
e à materialidade do crime de ingresso clandestino (art. 302 do CPM), os depoimentos
colhidos nos autos confirmam as condutas dos acusados.
A testemunha 3º Sgt Lucas Barros de Oliveira declarou ter recebido
informações do CIB de que havia um carro próximo à saída do CIB e de que, durante o dia, a
guarda ouviu disparos de arma de fogo na localidade. Disse que, por isso, foram deslocadas
duas patrulhas para a área e, durante a averiguação, ele ouviu grunhidos de animais e viu
luzes de lanterna dentro do CIB. Em seguida, relatou que ouviu um tiro de arma de fogo e, ao
se dirigir com a patrulha ao local do tiro, presenciaram o Sd Guilherme Schneider com os três
civis rendidos no chão ao lado da cerca da Unidade Militar. Por fim, disse que encontrou com
os civis uma carcaça de tatu, sem a cabeça.
A testemunha 3º Sgt Rafael Rukat Sandin relatou que, após notificados,
realizaram duas patrulhas na área, ocasião em que visualizou feixes de luz de lanterna no
meio do mato, no interior da Unidade. Relatou que, ainda durante a patrulha, ouviram um
disparo de arma de fogo e retornaram ao local em que estava o Sd Schneider, momento em
que este militar já estava com os três acusados rendidos no lado de fora da Unidade.
Declarou, por fim, que presenciou a apreensão do material com os civis.
A testemunha Sd Guilherme Shneider Ferreira, em depoimentos na lavratura do
APF e na fase processual, declarou que rendeu os três réus após presenciá-los pularem a
cerca de arame da Unidade Militar de dentro para fora e irem em direção ao veículo branco
que estava parado em frente ao local. Disse, ainda, que os acusados apenas pararam e
largaram o material que portavam (armamento, lanterna e mochila) após o depoente fazer um
disparo de advertência.
Os acusados, em interrogatório, negaram os fatos narrados na Denúncia.
Apresentaram a versão de que estavam pescando em uma área particular, próxima ao campo
do CIB, e que nunca ingressaram em área militar. Disseram, ainda, que o tatu foi morto pelo
cachorro do réu DIONATAS DA SILVA NOGUEIRA.
Nota-se, assim, pelo conjunto probatório, sobretudo o depoimento harmônico
das testemunhas (entre elas, uma testemunha presencial), que houve a prática de ambos os
crimes pelos réus. O crime de ingresso clandestino foi praticado pelos acusados ao
penetrarem indevidamente, de forma livre e consciente, em lugar sujeito à Administração
Militar; e o crime previsto no art. 29, caput, da Lei 9.605/98 foi cometido por matarem
espécime da fauna silvestre (tatu) sem a devida permissão, licença ou autorização da
autoridade competente.
À vista disso, evidencia-se que as condutas narradas são típicas, antijurídicas e
amoldam-se às elementares constantes do art. 302 do CPM e do art. 29, caput, da Lei nº
9.605/98. Aos réus DIONATAS DA SILVA NOGUEIRA, LUIZ ROBERTO SARTORI e
TIAGO SILVA ALMEIDA não socorre nenhuma das excludentes de ilicitude ou de
culpabilidade, eis que se trata de agentes imputáveis, dos quais se esperava a adoção de
conduta diversa da consumada.
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361065 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Das teses defensivas

A DPU, em sua Razões Recursais, alegou que a Sentença fundou-se apenas no
depoimento do Sd Guilherme Shneider Ferreira e que isso não seria suficiente para manter a
condenação dos réus. Contudo, essa tese não merece prosperar.
Ao contrário do que sustenta a Defesa, as provas dos autos são harmônicas e
demonstram que houve cometimento de ambos os crimes. O Sd Guilherme Shneider Ferreira
foi, de fato, essencial para a comprovação dos delitos, sobretudo porque este militar
presenciou os três réus pulando a cerca de dentro para fora da Unidade Militar e os deteve.
Outrossim, não bastasse esse depoimento que esclarece a prática do crime, há
outros elementos de prova nos autos que são harmônicos com a versão contida na Denúncia.
Entre eles, registre-se a localização do carro dos recorrentes ao lado da cerca da área militar;
os feixes de luz de lanternas vistos por testemunhas na mata no interior da Organização
Militar e a posterior apreensão de lanternas com os acusados; os materiais de caça e pesca
encontrados com os réus, bem como os animais mortos apreendidos (tatu e peixes) com eles.
Há, portanto, provas mais que suficientes da consumação de ambos os crimes pelos réus.
Também não prospera a tese de ausência de autoria em relação ao crime
ambiental.
Como já dito, a autoria está comprovada com a apreensão do tatu em posse dos
acusados e com a confirmação de utilização de cachorro para capturar o animal. Oportuno
transcrever, para tanto, trecho do interrogatório de TIAGO SILVA ALMEIDA durante a fase
investigativa: “No caminho para o veículo antes de serem abordados, foi apanhado pelos
civis, em um mato, um tatu, e para apanhar, o animal foram utilizados cachorros e uma pá”
(evento 23, doc. 2, fls. 25-26). Inadmissível, portanto, a tese defensiva.
Incabível, outrossim, a tese de “[...] precariedade na aposição de sinais
externos” e ausência de dolo quanto ao ingresso clandestino, sobretudo por contrariar os
depoimentos nos autos.
Conforme o Sd Guilherme Shneider Ferreira, a área militar era circundada por
uma cerca, formada por arames e madeiras, que foi pulada pelos recorrentes. O réu
DIONATAS DA SILVA NOGUEIRA declarou que a cerca definia claramente o que era a área
militar na localidade. Do mesmo modo, o acusado TIAGO SILVA ALMEIDA afirmou que
tinha conhecimento de que a área militar era separada pela cerca existente no local. Dito isso,
a alegação defensiva vai de encontro às provas dos autos, inclusive aos interrogatórios dos
acusados, e não pode prosperar.
Por fim, não se sustenta a tese apresentada pela PGJM de nulidade por ausência
do laudo previsto no art. 19 da Lei 9.605/98.
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361065 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A perícia é dispensável caso haja outras provas nos autos que demonstrem a
materialidade do delito. No caso em análise, a apreensão da carcaça do animal, as fotografias
do animal e a prova oral foram mais que suficientes para caracterização do crime. Assim, em
atenção ao princípio pas de nullité sans grief, não pode ser declarada a nulidade por ausência
de prejuízo.
Nesse sentido já se pronunciou o e. Superior Tribunal de Justiça, conforme os
julgados a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES AMBIENTAIS. CRIME CONTRA A
FAUNA. TER EM CATIVEIRO ESPÉCIME DA FAUNA SILVESTRE SEM A DEVIDA
LICENÇA DA AUTORIDADE COMPETENTE (ART. 29, § 1º, INCISO III, DA LEI N.
9.605/1998). MAUS TRATOS (ART. 32, CAPUT, DA LEI N. 9.605/1998). AUSÊNCIA DE
LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS
COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AFASTAMENTO, DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO, DO PERDÃO JUDICIAL PREVISTO NO ART. 29, § 2º DA LEI
9.605/1998. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há que se
falar em nulidade por ausência de perícia, máxime quando a materialidade delitiva se
assentou em outros elementos de prova contundentes, como o auto de infração, o relatório de
fiscalização, o laudo de constatação e as declarações testemunhais (AgRg no AREsp
1104676/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de
1º/2/2019). 2. Na hipótese, embora se trate de crime que deixa vestígios, a perícia se mostrou
dispensável no caso em análise, uma vez que a conduta típica praticada pelo ora agravante
foi amplamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, bem como pela prova oral
colhida ao longo da instrução criminal. Conforme foi consignado pela Corte local, restou
claro nos autos que o acusado manteve em cativeiro espécime da fauna silvestre sem licença
ou autorização da autoridade ambiental competente, notadamente em razão dos depoimentos
dos agentes policiais que foram enfáticos ao relatarem que o acusado mutilou as duas asas do
pássaro que mantinha em cativeiro. 3. Ressalta-se, ainda, que desconstituir as conclusões
alcançadas pelas instâncias ordinárias, com fundamento em exame exauriente do conjunto
fático-probatório constante dos autos, firmadas no sentido de que a autoria e materialidade
dos crimes foram suficientemente demonstradas por outros meios de prova constantes dos
autos, a suplantar a realização de exame pericial, demandaria necessariamente aprofundado
revolvimento do contexto de fatos e provas, providência vedada em sede de habeas corpus. 4.
Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal imposto ao ora agravante em decorrência
da não aplicação do perdão judicial previsto no art. 29, § 2º, da Lei de Crimes contra o Meio
Ambiente (Lei n. 9.605/1998), pois, como bem entendeu o Tribunal de origem, as
circunstâncias do crime não permitem a concessão do benefício, notadamente em razão dos
maus tratos sofridos pela ave, que, como visto, teve suas duas asas mutiladas e foi mantida em
cativeiro pelo acusado, o que enseja maior reprovabilidade da conduta. 5. Agravo regimental
a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 716.459/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.) (grifo nosso);
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO
RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. RESTABELECIMENTO DO TIPO IMPUTADO
NA SENTENÇA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E
PROVAS. 3. CRIME AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. EXISTÊNCIA
DE OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. 4. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A Primeira Turma do STF e as Turmas que compõem a
Terceira Seção do STJ, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram
a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via
recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de
flagrante ilegalidade. 2. Não é possível, na via eleita, o exame acerca da correta tipificação
dos fatos imputados ao paciente, uma vez que se trata de providência que demanda
aprofundado exame do arcabouço fático-probatório carreado nos autos, o que não se revela
consentâneo com o instrumento processual utilizado. De fato, cabe às instâncias ordinárias
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361065 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

avaliar, de acordo com o arcabouço dos autos, qual o tipo penal que melhor se subsume à
conduta imputada, haja vista terem amplo espectro cognitivo dos fatos e provas dos autos. 3.
O Tribunal de origem alterou a tipificação dada pelo Magistrado de origem, considerando
que "embora não exista laudo pericial, confeccionado nos termos do art. 159 do Código de
Processo Penal, há provas suficientes que demonstram a degradação do bem jurídico
tutelado". Assim, não se revela possível, na via eleita, reverter a conclusão a que chegou a
Corte local. A adequada tipificação, com base nos elementos probatórios, se insere no juízo
de discricionariedade motivada do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso
concreto, somente passível de revisão por esta Corte no caso de flagrante ilegalidade, o que
não se verificou no caso dos autos. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 377.767/SC,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de
8/3/2018) (grifos nossos).
Ex positis, votei no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso da
DPU, mantendo inalterada a Sentença a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001361065v5 e do código
CRC f38e209d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 15/5/2024, às 16:51:2
1. TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 10. ed. Salvador: JusPodivm,
2015. p. 67.
2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 142-
143.
3. PRADO, Luiz Regis. Direito penal do ambiente: crimes ambientais (Lei 9.605/1998). 7. ed. Rio de Janeiro: Forense,
2019. E-book. Parte II, Seção II, Delitos contra a Fauna.
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361065 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000313-43.2023.7.00.0000/RS
APELANTE: TIAGO SILVA ALMEIDA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: LUIZ ROBERTO SARTORI LUIZ
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: DIONATAS DA SILVA NOGUEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, votei dando provimento ao Recurso de
Apelação interposto pela Defensoria Pública da União para reformar a Sentença e absolver os
civis DIONATAS DA SILVA NOGUEIRA, LUIZ ROBERTO SARTORI LUIZ e TIAGO
SILVA ALMEIDA da prática dos crimes de ingresso clandestino (art. 302 do CPM), com
fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM e de matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar
espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem permissão ou autorização
(art. 29 da Lei nº 9.605/98), com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União, atuando na Defesa dos Civis DIONATAS DA SILVA NOGUEIRA, LUIZ ROBERTO
SARTORI LUIZ e TIAGO SILVA ALMEIDA, contra a Sentença da Juíza Federal Substituta
da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 9 de janeiro de 2023, que condenou cada
Acusado à pena de 1 (um) ano de reclusão, em concurso material, como incursos no art. 302
do Código Penal Militar e no caput do artigo 29 da Lei nº 9.605/98, com o regime prisional
inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade, tendo sido concedido o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
3. No presente caso, os Apelantes foram flagrados dentro da área do Campo de
Instrução de Butiá-CIB, portando os seguintes objetos: 01 (um) carabina de ar comprimido
6mm; 01 (uma) pá; 02 (dois) facões; 02 (duas) facas; 02 (duas) linhas de pesca; 01 (uma)
caixa de chumbinhos Snyper; 01 (um) espinhal de pesca; 05 (cinco) mochilas; 04 (quatro)
lanternas; 01 (um) inseticida INSECT FREE, 01 (uma) carcaça de tatu e uma pequena
quantidade de peixes, o que indica que estavam realizando caça e pesca naquela área.
4. Diante disso, em 12/4/2021, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia
em desfavor dos ora Apelantes como incursos na prática dos crimes previstos no art. 302 do
CPM (ingresso clandestino) e no art. 29 da Lei nº 9.605/98 (matar, perseguir, caçar, apanhar,
utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem permissão ou
autorização).
5. Decorrida a instrução processual, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar
da União da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar julgou procedente a Denúncia
e proferiu Sentença, em 9/1/2023, condenando os civis DIONATAS DA SILVA NOGUEIRA,
LUIZ ROBERTO SARTORI LUIZ e TIAGO SILVA ALMEIDA pela prática dos crimes de
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361386 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ingresso clandestino (art. 302 do CPM) e de matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar
espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem permissão ou autorização
(art. 29 da Lei nº 9.605/98), na forma dos arts. 79 (concurso material) e 53 (concurso de
agentes) do CPM.
6. Inconformada com a decisão proferida pelo Juízo de primeira instância, a
Defensoria Pública da União, atuando em favor dos civis, interpôs o presente recurso de
Apelação, com a finalidade de ver reformado o decisum, para absolver os acusados da prática
dos crimes descritos na Denúncia, com fundamento no art. 439, alíneas “c” e “e” e, ainda,
alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar.
7. Durante a Sessão de Julgamento Virtual de 25 a 28 de setembro de 2023, pedi
vista dos presentes autos, nos termos do art. 79 do RISTM, para melhor apreciar o mérito
recursal.
8. Naquela ocasião, acompanhei o eminente Ministro Relator no sentido de
rejeitar as preliminares de nulidade por inobservância do rito especial da Lei nº 9.605/98 e de
aplicação do Acordo de Não Persecução Penal suscitadas pela PGJM, por ausência de amparo
legal e de rejeitar a preliminar de nulidade por inobservância do art. 433 do Código de
Processo Penal Militar suscitada pela eminente Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
da Rocha, por falta de amparo legal.
9. Em 15/3/2024, proferi Despacho informando que me encontrava pronto para
proferir Voto-vista, nos termos do art. 79, § 3º, do RISTM.
10. Durante a assentada, pedindo vênia ao eminente Ministro Relator, abri a
divergência em relação ao mérito, por entender que a prática de ambos os crimes não estava
suficientemente provada nos autos.
11. Entendi que assistia razão à Defensoria Pública da União, pelas razões a
seguir.
12. A norma penal incriminadora descrita no art. 302 do Código Penal Militar
consiste em "penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave, hangar
ou em outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou não haja
passagem regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia".
13. Como cediço, o tipo penal previsto no art. 302 do CPM tem por
objetividade jurídica a tutela da ordem administrativa militar, tendo em conta,
particularmente, a imperiosa necessidade de que o acesso de qualquer pessoa, civil ou mesmo
militar, em quartéis, navios, aeronaves militares e outras áreas afins, ocorra de acordo com as
regras e normas próprias.
14. Trata-se de delito de mera conduta, bastando, pois, para o seu perfazimento,
que o agente adentre a área militar sensível, sem autorização e de forma clandestina.
15. Dessa forma, para a satisfação do tipo penal em comento, suficiente é o
ingresso desautorizado do agente em qualquer dos lugares objetivamente enumerados, por
qualquer uma das formas igualmente definidas.
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361386 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16. Assim, ao que se depreende na hipótese do art. 302 do CPM, quis o
legislador restringir o acesso a áreas militares sensíveis, tendo, como objetivo maior, tutelar a
inviolabilidade dessas áreas, protegendo-as das perturbações que poderiam advir com a
entrada e a permanência às escondidas de pessoas não autorizadas.
17. Nesse sentido, o elemento subjetivo do crime de Ingresso Clandestino é o
dolo genérico, direto, caracterizado pela vontade livre e consciente de o agente entrar
clandestinamente em área militar sensível, com desprezo às regras e normas que disciplinam
seu acesso.
18. Com relação ao segundo crime imputado ao acusado, a Lei nº 9.605/98, que
dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao
meio ambiente, narra a conduta prevista em seu art. 29 como:
Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre,
nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização
da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida:
Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa.
§ 1º Incorre nas mesmas penas:
I - quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em
desacordo com a obtida;
II - quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural;
III - quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro
ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre,
nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos,
provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença
ou autorização da autoridade competente.
§ 2º No caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada
ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de
aplicar a pena.
§ 3° São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies
nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham
todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território
brasileiro, ou águas jurisdicionais brasileiras.
§ 4º A pena é aumentada de metade, se o crime é praticado:
I - contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda que
somente no local da infração;
II - em período proibido à caça;
III - durante a noite;
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361386 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV - com abuso de licença;
V - em unidade de conservação;
VI - com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição
em massa.
§ 5º A pena é aumentada até o triplo, se o crime decorre do exercício de caça
profissional.
§ 6º As disposições deste artigo não se aplicam aos atos de pesca.
19. Como se vê, o tipo penal é composto por vários núcleos, os quais abarcam
condutas distintas que podem ser eventualmente cometidas pelo agente, seja em conjunto
umas com as outras ou não, isto é, o crime em análise constitui tipo misto ou alternativo e a
prática de mais de um núcleo caracteriza um único crime.
20. Por outro lado, se o agente possuir “permissão, licença ou autorização da
autoridade competente” para realizar as condutas descritas no tipo penal, não haverá a
caracterização do crime em questão, sendo a conduta atípica.
21. Como tutela penal, a legislação ambiental visa em seu dispositivo
resguardar espécimes da fauna silvestre, senão vejamos:
“A proteção penal incide sobre o meio ambiente, envolvendo espécime (um
exemplar de qualquer animal) da fauna silvestre, assim entendidos os animais
selvagens, ou seja, ‘os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu
desenvolvimento e que vivem fora do cativeiro’ (art. 1º, Lei n. 5.197/67). Assim
também os nativos, que são originários do Brasil, e aqueles em rota migratória,
ou seja, que estão de passagem para outro país, que fazem viagens periódicas
ou esporádicas de um país para outro.” (MOSSIN, Heráclito Antônio. Crimes
Ecológicos: aspectos penais e processuais penais: Lei n. 9.605/98 - Barueri, SP:
Manole, 2015. p. 88).
22. Como elemento subjetivo do crime tem-se o dolo genérico consistente na
vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo penal.
23. No caso dos autos, os Apelantes foram flagrados dentro da área do Campo
de Instrução de Butiá-CIB, portando os seguintes objetos: 01 (um) carabina de ar comprimido
6mm; 01 (uma) pá; 02 (dois) facões; 02 (duas) facas; 02 (duas) linhas de pesca; 01 (uma)
caixa de chumbinhos Snyper; 01 (um) espinhal de pesca; 05 (cinco) mochilas; 04 (quatro)
lanternas; 01 (um) inseticida INSECT FREE, 01 (uma) carcaça de tatu e uma pequena
quantidade de peixes, o que indica que estavam realizando caça e pesca naquela área.
- Do crime de Ingresso Clandestino previsto no art. 302 do CPM.
24. Especialmente em relação aos fatos do crime de ingresso clandestino
narrado pela Denúncia, as testemunhas declararam em Juízo:
a) 3º Sgt Lucas Barros de Oliveira:
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361386 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“que estava na base, quando recebeu informação do CIB de que havia um
carro “colado” à saída do CIB, local de atuação dos militares. Foram
deslocadas duas patrulhas dentro da mata para localizar os invasores. O
patrulhamento foi intensificado porque durante o dia a guarda havia relatado
ter ouvido disparo de arma de fogo na região. Durante a patrulha, foram
ouvidos grunhidos de animais e foram vistos flashs de lanterna dentro do
CIB. No local onde estava o carro civil, ficou um Soldado antigo, que era o
motorista, próximo à viatura militar, que estava dentro da área do CIB. Que
ouviram um disparo de arma de fogo e retornaram ao ponto, onde o Sd
Schneider já estava com os três acusados rendidos. O carro deles estava muito
próximo à cerca do CIB, e os acusados foram rendidos logo que saíram da
área militar, consoante narrado pelo Sd Schneider, aproximadamente a 2
metros da cerca. Que a estrada onde estava o carro é pública, mas o carro
estava rente à cerca do CIB. Que os acusados reconheceram que estavam
caçando dentro da área militar, e tinham consigo um tatu morto, sem a
cabeça.” (extraído da Sentença - Evento 168 do Processo nº 7000024-
79.2021.7.03.0103) (Grifos nossos);
b) 3º Sgt Rafael Rukat Sandin:
“narrou que recebeu informação da guarda de Butiá de que havia um veículo
ao lado da cerca, e que o pessoal tinha entrado no CIB. Por essa razão,
deslocaram-se para fazer a patrulha. Assim que localizaram o veículo,
organizaram duas patrulhas, sendo que o motorista ficou próximo à viatura.
Que andaram por cerca de uma hora, mas não localizaram ninguém. Que
viram apenas um feixe de luz no mato. Que retornaram à viatura,
conversaram um pouco e, quando saíram para nova patrulha, escutaram o
disparo, razão pela qual retornaram e constataram que o Sd Guilherme
Schneider tinha rendido os três acusados. Que não presenciou o momento da
abordagem do Sd Guilherme. Que os acusados reconheceram que estavam
caçando dentro da área militar, que não era a primeira vez e que sabiam dos
riscos” (extraído da Sentença - Evento 168 do Processo nº 7000024-
79.2021.7.03.0103) (Grifos nossos);
c) Sd Guilherme Schneider Ferreira:
“relatou que estava de motorista da viatura, e foi acionado pelo Sgt Sandin
para a patrulha. Que estacionou a viatura dentro da área do CIB, e ficou
aguardando os outros militares realizarem a patrulha. Após um certo tempo,
viu “umas lanternas vindo” e viu três pessoas. Afirmou que estava escuro,
mas era possível ver que eles estavam armados, e estavam pulando a cerca do
CIB, e indo em direção ao veículo branco que estava lá na frente. Que fez a
abordagem desse pessoal e esperou os demais militares voltarem para fazer os
procedimentos necessários. Questionado pelo MPM, confirmou que os
acusados estavam dentro da área militar e pularam para fora. Que teve de
fazer um disparo de advertência em direção ao chão, para que os acusados
parassem. Que, após o disparo, eles jogaram o armamento, mochila e lanternas
no chão e ficaram deitados. Questionado pela DPU, reiterou que abordou os
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361386 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acusados quando eles estavam terminando de pular a cerca para o lado de
fora da área militar.” (extraído da Sentença - Evento 168 do Processo nº
7000024-79.2021.7.03.0103) (Grifos nossos).
25. Por outro lado, os acusados declararam em interrogatório que:
a) Dionatas da Silva Nogueira:
“que estivesse dentro da área militar. Afirmou que estavam pescando num
arroio que fica numa área particular, de celulose, e, quando estavam
retornando para o carro, foram abordados pelo Exército, fora da área militar.
Asseverou que é fácil identificar a área militar, pois é bem especificado.
Quanto ao tatu, afirmou que foram os cachorros que pegaram e que a arma
de pressão era para matar pombas” (extraído da Sentença - Evento 168 do
Processo nº 7000024-79.2021.7.03.0103) (Grifos nossos);
b) Luiz Roberto Sartori Luiz:
“que estavam pescando dentro da área particular da CMPC, uma empresa de
celulose, e que foram abordados pelos militares quando estavam retornando
para o carro. Que foi a primeira vez que foi a esse local. Que os militares
estavam dentro do mato, nessa área particular. Afirmou que o carro estava
estacionado na área particular, e que o arroio não faz divisa com a área militar.
Asseverou, ainda, que foram os cachorros do Dinatas (sic) que mataram o
tatu” (extraído da Sentença - Evento 168 do Processo nº 7000024-
79.2021.7.03.0103) (Grifos nossos);
c) Tiago Silva Almeida:
“que estavam pescando no arroio do horto da CMPC, e foram abordados
quando retornavam para o carro. Afirmou que não estavam dentro da área do
CIB, pois há uma cerca que divide o horto da CMPC e o CIB. Que os
militares pularam a cerca em direção à área particular para prendê-los. Por
fim, confirmou que foram os cachorros do Dionatas que mataram o tatu. ”
(extraído da Sentença - Evento 168 do Processo nº 7000024-79.2021.7.03.0103)
(Grifos nossos).
26. Verifica-se que os acusados afirmaram que não adentraram em área militar,
mas sim em área particular pertencente à empresa de celulose CMPC, mais especificamente
em um Horto Florestal, com o intuito de pescar em um arroio naquela região.
27. Inclusive, em suas Razões Recursais, a Defesa Pública juntou informações
no sentido de que o Campo de Instrução de Butiá-CIB e o Horto Florestal da empresa de
celulose CMPC ficam na mesma região e possuem o mesmo Código de Endereçamento
Portal (CEP), o que pode ser confirmado no sítio eletrônico
https://cnpj.biz/11234954003109, no qual consta como o código 96750-000 como CEP do
Horto Florestal.
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361386 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28. Em uma pesquisa realizada pelo Google Street View, percebe-se que a
região é bastante extensa, havendo uma estrada pública que termina no portão da guarda do
Campo de Instrução de Butiá.
29. Ao longo dessa estrada, há cercas de ambos os lados, sendo que não há
qualquer placa de identificação de área militar, a não ser uma única placa embaixo de uma
árvore na entrada de outra estrada, em que não é possível a visualização, justamente por se
tratar de área militar.
30. Ocorre que os autos não indicam precisamente o local em que os acusados
foram localizados, o que dificulta afirmar que tinham ciência de que a região em que estavam
se tratava de local sujeito à Administração Militar, sobretudo pelo fato de haver Horto
Florestal de uma empresa particular na mesma região, o que certamente pode causar certa
confusão.
31. Outrossim, pelo mapa da região é possível identificar que há diversos
arroios, o que torna verossímil e realista a versão dos acusados no sentido de que estavam
pescando em um arroio particular. A imagem abaixo extraída do Google Maps mostra a
quantidade de arroios existentes ao redor da Organização Militar.

32. Diante do conjunto probatório e do contexto em que se deram os fatos, não
se mostrou claro que os acusados de fato adentraram em área militar.
33. No tocante ao ingresso no quartel, como pode ser visto nos autos, apenas a
testemunha Sd Guilherme Schneider Ferreira afirmou ter visto os acusados pulando a cerca
de dentro para fora do CIB. Todas as demais já presenciaram o momento em que os civis
estavam rendidos.
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361386 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

34. Por outro lado, ainda que tenham ingressado e que tivessem ciência de que a
região se tratava de área militar, os autos não são capazes de caracterizar a vontade livre e
consciente de os Apelantes ingressarem clandestinamente na área do CIB, tampouco de
provocar dano ou agressão contra militares ou contra a própria Instituição Militar, não se
configurando, pois, o dolo específico em praticar a conduta criminosa prevista no art. 302 do
CPM, o que torna a conduta atípica.
35. O que se verifica, na realidade, é que o único intuito dos acusados era o de
pescar no arroio e supostamente praticar caça, o que será tratado mais adiante.
36. Assevera-se ainda que não houve qualquer propósito agressivo por parte dos
acusados, que sequer tentaram se evadir no momento em que foram abordados pelo militar.
37. A Jurisprudência desta Corte Castrense tem se manifestado no sentido de
que para a configuração do crime de Ingresso Clandestino não basta que o agente tenha
consciência de que o local trata-se de área militar, é imprescindível a presença do dolo
específico em ingressar sem autorização e de maneira clandestina em área militar, senão
vejamos:
"EMENTA:
APELAÇÃO.
RECURSO
DO
MPM.
INGRESSO
CLANDESTINO. ART. 302 DO CPM. ABSOLVIÇÃO DE RÉU CIVIL EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. CRIME DE MERA CONDUTA. AUSÊNCIA DO
ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. INEXISTÊNCIA DE CONSCIÊNCIA
DE TRATAR-SE DE ÁREA MILITAR. SINALIZAÇÃO INCOMPLETA DA ÁREA
SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. DESCONFIGURAÇÃO DO
FATO TÍPICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ATACADA. APELO
DESPROVIDO. MAIORIA.
O crime descrito no art. 302 do CPM é de mera conduta, visto que não se
exige a produção de nenhum resultado, todavia ocorre em sua modalidade
dolosa, pois exige que o agente tenha a real intenção de ingressar em uma
OM, tendo a consciência de ser o ingresso proibido.
Ausente o ato intencional no sentido de ingressar clandestinamente em área
militar, não há como considerar caracterizado o elemento subjetivo do tipo.
Não se conclui a necessária consciência do agente de estar ingressando em
área militar, tendo em vista o seu evidente estado de embriaguez, somado às
circunstâncias de não conhecer a região na qual se encontra o CMB e da
intenção de chegar ao seu destino final que seria a Rodoviária do Plano Piloto.
O perímetro da Unidade Militar não estava por completo delimitado por placas
identificando ser proibindo a entrada no local, visto que as sinalizações situam-
se afastadas uma das outras, conforme registraram as imagens aéreas do local,
circunstância que não assegura verossímil convicção de que o acusado
desconsiderou a informação proibitiva e adentrou ilegalmente em local sujeito
à administração castrense.
Apelo desprovido. Decisão majoritária."
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361386 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000098-72.2020.7.00.0000.
Relator: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Data de Julgamento: 25/06/2020, Data de Publicação: 10/09/2020) (Grifos
nossos).
38. Por esse motivo, entendo que se mostra imperiosa a absolvição dos
Apelantes, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM.
- Do crime ambiental de Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar
espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão,
licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida - art.
29 da Lei nº 9.605/98.
39. Para melhor elucidação dos fatos, cabe transcrever o que foi narrado pelos
acusados durante o interrogatório acerca da carcaça do animal:
a) Dionatas da Silva Nogueira:
“[...] Quanto ao tatu, afirmou que foram os cachorros que pegaram e que a
arma de pressão era para matar pombas” (extraído da Sentença - Evento 168
do Processo nº 7000024-79.2021.7.03.0103) (Grifos nossos);
b) Luiz Roberto Sartori Luiz:
“[...] Asseverou, ainda, que foram os cachorros do Dinatas (sic) que mataram
o tatu” (extraído da Sentença - Evento 168 do Processo nº 7000024-
79.2021.7.03.0103) (Grifos nossos);
c) Tiago Silva Almeida:
“Por fim, confirmou que foram os cachorros do Dionatas que mataram o
tatu.” (extraído da Sentença - Evento 168 do Processo nº 7000024-
79.2021.7.03.0103) (Grifos nossos).
40. Vê-se que os Apelantes insistem na versão de que o cachorro de Dionatas
teria matado o tatu (nome científico: dasypodidae), o que se mostra possível diante do
instinto do animal.
41. Embora o Juízo a quo tenha condenado os acusados pela prática do crime
previsto no art. 29 da Lei nº 9.605/98, entendo que a materialidade do crime não foi
suficientemente comprovada, considerando que o Termo de Apreensão apenas descreveu todo
o material, os peixes e a carcaça do tatu encontrados em posse dos Apelantes, sem ter havido
qualquer perícia.
42. É plenamente possível e crível que um cachorro, imbuído por seu instinto de
caça, ataque um animal silvestre. Ocorre que, para comprovar como se deu a morte do
animal, seria necessária a realização de uma perícia, a fim de constatar a natureza das lesões
provocadas no animal, o que não ocorreu no presente caso.
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361386 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

43. Além disso, trata-se de crime que deixa vestígios, sendo necessária a
realização de perícia, consoante o previsto no art. 328 do CPPM, in verbis:
Art. 328. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de
corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do
acusado.
44. Acrescenta-se ainda o entendimento doutrinário no sentido de que o crime
previsto no art. 29 da Lei nº 9.605/98 é considerado como não transeunte, ou seja, como
crime que deixa vestígios, senão vejamos:
"22. 20 DOS CRIMES CONTRA A FAUNA
Estão previstos na Seção I, do Capítulo V, da Lei 9.605/1988.
'Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna
silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou
autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida:
Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa.'
Trata-se de um delito doloso (requer intenção direta ou eventual), comum
(pode ser consumado por qualquer pessoa, inexigindo características especiais
do sujeito ativo), material (exige resultado naturalístico para a sua
consumação), de perigo de dano (depende do núcleo do tipo realizado), não
transeunte (deixa vestígios), unissubjetivo (pode ser praticado por um só
agente), plurissubsistente (pode ser realizado por mais de um ato), instantâneo
ou permanente (depende do núcleo do tipo) e de ação múltipla (são vários os
núcleos do tipo, de índole alternativa neste caso)." (AMADO, Frederico
Augusto Di Trindade. Direito Ambiental Esquematizado. - 5.ª ed. - Rio de
Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014. p. 637) (Grifos nossos e no
original).
45. Em virtude disso, o conjunto probatório igualmente não foi capaz de
comprovar a autoria delitiva, uma vez que a realização da perícia indicaria a natureza da
lesão provocada no animal e, consequentemente, a autoria do crime.
46. Dessa maneira, mostra-se juridicamente impossível manter a condenação
imposta pelo Juízo sentenciante tão somente porque a carcaça do animal morto foi encontrada
em posse dos Apelantes.
47. O presente caso se mostra, em muitos aspectos, bastante diferente de outros
casos que já foram julgados pela Justiça Federal, nos quais os agentes são encontrados em
posse de grande quantidade de animais silvestres, de quantidade expressiva de peixes, de
armas de fogo, dentre outros. Apenas a título de exemplo, transcrevo ementa de
jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, in litteris:
"PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DO
SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
USO PERMITIDO. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361386 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RASPADA.
CRIME
AMBIENTAL.
PENETRAR
UNIDADE
DE
CONSERVAÇÃO CONDUZINDO INSTRUMENTOS PRÓPRIOS PARA CAÇA.
PESCAR SEM LICENÇA, USANDO MÉTODOS NÃO PERMITIDOS E EM
QUANTIDADE SUPERIOR À PERMITIDA. CAÇAR E MATAR ANIMAIS
SILVESTRES EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. ÁREA DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL MEANDROS DO RIO ARAGUAIA. CONCURSO FORMAL
RAZÕES DE APELAÇÃO FORA DO PRAZO. MERA IRREGULARIDADE.
APELOS CONHECIDOS. PRESCRIÇÃO. 1. A apresentação das razões de
apelação fora do prazo constitui mera irregularidade, fato que não obsta o
conhecimento do recurso. (Precedentes do STJ e deste Tribunal Regional). 2.
Ainda que a defesa não alegue, em apelação, a ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva do Estado, por ser questão de ordem pública, a matéria deve
ser enfrentada de ofício. 3. "A prescrição, depois da sentença condenatória com
trânsito em julgado para a acusação (...), regula-se pela pena aplicada, não
podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da
denúncia ou queixa." (Art. 110, § 1º, do CP). 4. Há que se declarar, de ofício,
extinta a punibilidade do crime de penetrar em Unidade de Conservação
conduzindo instrumento próprio para a caça (art. 52 da Lei 9.605/1998), fixada
em 06 (seis) meses, quando se verifica ter transcorrido o prazo prescricional de
03 (três) anos (Art. 107, IV c/c o art. 109, VI, do CP) entre a data do
recebimento da denúncia (06/11/2013) e o dia da publicação da sentença
(05/12/2016). Prejudicados quanto ao referido delito os recursos de apelação
dos réus. 5. Da mesma forma, há que se declarar, de ofício, extinta a
punibilidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14
da Lei 10.826/2003), do réu maior de 70 (setenta) anos na data da sentença,
condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, com prazo prescricional de 04
(quatro) anos, reduzido na metade por força do art. 115 do CP. Prejudicado o
recurso nesse ponto. 6. Agentes que, acampados às margens do rio Araguaia
dentro da Unidade de Conservação Ambiental Meandros do Rio Araguaia,
são abordados por fiscais da Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos
Hídricos e por policiais civis, portando ilegalmente uma arma de fogo de uso
permitido outra com numeração raspada, além de animais silvestres abatidos
na unidade de conservação (tartaruga, jacaré e paca) e peixes acima do
permitido praticam dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003), porte de arma de fogo com numeração
raspada (art. 16 da Lei 10.826/2003) e caçar espécimes da fauna silvestre em
Unidade de Conservação (art. 29, § 4º, V, da Lei 9.605/1998) e pescar em
quantidade superior à permitida (art. 34, parágrafo único, II, primeira parte,
da Lei 9.605/1998), todos em concurso formal (art. 70 do CP). 7. Os crimes de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003) e
porte de arma de fogo com numeração raspada (art. 16 da Lei 10.826/2003)
são delitos de mera conduta e perigo abstrato, cujo bem jurídico tutelado é
exatamente a segurança pública. Dispensam, pois, para a sua configuração a
ocorrência de qualquer resultado naturalístico. (Precedentes do STJ). 8.
Incabível a aplicação do princípio da insignificância nas hipóteses de crime
ambiental, quando os agentes pescaram ao todo mais de 60 (sessenta) quilos
de peixe e abateram 03 (três) animais silvestres, tudo dentro de Unidade de
Conservação. 9. O valor do dia-multa deve ser fixado em conformidade com a
situação econômica do réu (art. 60 do CP). 10. Substituição da pena restritiva
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361386 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de direitos aplicada como prestação de serviços à comunidade por outra pena
restritiva de direitos a ser decidida pelo juízo de execução, em atendimento à
pretensão do apelante. 11. Apelação conhecida e parcialmente provida."
(Tribunal Regional Federal da 1a Região. Terceira Turma. Apelação Criminal nº
0002451-37.2013.4.01.3505. Relator (a): Desembargadora Federal Monica
Sifuentes. Data de Julgamento: 03/04/2018, Data de Publicação: 13/04/2018)
(Grifos nossos e no original).
48. Diante disso, reputei como imprescindível a reforma da r. Sentença, para
absolver os civis da prática dos crimes de ingresso clandestino (art. 302 do CPM) e de matar,
perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória,
sem permissão ou autorização (art. 29 da Lei nº 9.605/98), na forma dos arts. 79 (concurso
material) e 53 (concurso de agentes) do CPM.
Por essas razões, votei no sentido de conhecer e de dar provimento ao Recurso
de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União para reformar a r. Sentença e
absolver os civis DIONATAS DA SILVA NOGUEIRA, LUIZ ROBERTO SARTORI LUIZ e
TIAGO SILVA ALMEIDA da prática dos crimes de ingresso clandestino (art. 302 do CPM),
com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM e de matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar
espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem permissão ou autorização
(art. 29 da Lei nº 9.605/98), com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361386v4 e do código CRC a79fed68.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 16/5/2024, às 17:33:28
7000313-43.2023.7.00.0000
40001361386 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR